Tribunal: CARF
Processo: 10530.721114/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DEFESA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A defesa apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
DIREITO À AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa nos processos de exigência de crédito tributário incide somente na fase litigiosa do processo, que se inicia com a apresentação tempestiva da impugnação pelos interessados.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO INTERNO DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização, de inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal, inclusive sendo válido o procedimento de fiscalização mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
AUDITORES-FISCAIS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para reconhecer vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de contribuições sociais previdenciárias.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos (contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros), contrata empregados na condição simulada de cooperados, correta a caracterização dos trabalhadores como segurados empregados para fins de cobrança de contribuições sociais previdenciárias.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EFICÁCIA CONTIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, constitui-se em norma de eficácia contida, tendo total eficácia por si só, podendo ser aplicado de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal, ainda mais quando decorre de compartilhamento autorizado pelo Poder Judiciário, inexistindo nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado aos interessados a possibilidade de se manifestar sobre todos os elementos trazidos aos autos.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, podendo ser exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a contribuição social destinada ao INCRA ostenta caráter de universalidade, podendo ser exigida também do empregador urbano.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
O Salário-Educação é devido pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. SESC. SENAC. INCIDÊNCIA.
As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente, estabelecimentos comerciais, quer por força do seu ato constitutivo, oportunidade em que elegeram o regime jurídico próprio a que pretendiam se submeter, quer em função da novel categorização desses estabelecimentos, à luz do conceito moderno de empresa, estando, portanto, sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 deverá ser duplicado
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEGITIMIDADE.
Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218 de 1991.
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. DEIXAR DE ARRECADAR, MEDIANTE DESCONTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a contribuição dos segurados empregados que lhe prestem serviços, mediante desconto de suas remunerações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. LEGITIMIDADE.
É legitima a atribuição de responsabilidade solidária por multa de ofício qualificada e agravada, posto que a pessoa física que se enquadra no disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, responde solidariamente pela obrigação principal, que abrange não apenas o pagamento do tributo, mas também das penalidades pecuniárias.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. CRITÉRIOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de perícia, quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, desconsiderando o pedido formulado quando deixe de atender aos requisitos legais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal federal (Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) são incompetentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721114/2020-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.650 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DEFESA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A defesa apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em
que exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar
decisões no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando
a lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721114/2020-12
Fl. 6384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas
de eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
DIREITO À AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa nos processos de exigência de crédito tributário incide
somente na fase litigiosa do processo, que se inicia com a apresentação
tempestiva da impugnação pelos interessados.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO INTERNO DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno
de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização,
de inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios,
omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal, inclusive sendo válido o procedimento de
fiscalização mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
AUDITORES-FISCAIS.
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO PARA FINS DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para
reconhecer vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de
contribuições sociais previdenciárias.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA
FINS PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos
(contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros), contrata
empregados na condição simulada de “cooperados”, correta a caracterização
dos trabalhadores como segurados empregados para fins de cobrança de
contribuições sociais previdenciárias.
ART.
116,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL. EFICÁCIA CONTIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, constitui-se em
norma de eficácia contida, tendo total eficácia por si só, podendo ser aplicado
de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Fl. 6385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim
de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse
dever está implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria
essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade
material, com prevalência da substância sobre a forma.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E
VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao
contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, ainda mais quando decorre de compartilhamento autorizado pelo Poder
Judiciário, inexistindo nulidade no uso de prova emprestada quando é
oportunizado aos interessados a possibilidade de se manifestar sobre todos os
elementos trazidos aos autos.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente
designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
SEBRAE.
EXIGIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de
contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei
complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, podendo ser
exigidas de todas as empresas contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC,
SENAC.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio
econômico, a contribuição social destinada ao INCRA ostenta caráter de
universalidade, podendo ser exigida também do empregador urbano.
Fl. 6386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
O Salário-Educação é devido pelas empresas e pelas entidades a elas
equiparadas, com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o
total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. SESC. SENAC. INCIDÊNCIA.
As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente,
estabelecimentos comerciais, quer por força do seu ato constitutivo,
oportunidade em que elegeram o regime jurídico próprio a que pretendiam se
submeter, quer em função da novel categorização desses estabelecimentos, à
luz do conceito moderno de empresa, estando, portanto, sujeitas às
contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 deverá ser duplicado
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEGITIMIDADE.
Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o do artigo
44 da Lei no 9.430, de 1996, serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos e/ou apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
artigos 11 a 13 da Lei no 8.218 de 1991.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
COM
OMISSÃO
OU
INCORREÇÃO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa arquivos e
sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
CONTRIBUIÇÃO
DO
SEGURADO.
DEIXAR
DE
ARRECADAR,
MEDIANTE DESCONTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar a
contribuição dos segurados empregados que lhe prestem serviços, mediante
desconto de suas remunerações.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
POR
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA E AGRAVADA. LEGITIMIDADE.
É legitima a atribuição de responsabilidade solidária por multa de ofício
qualificada e agravada, posto que a pessoa física que se enquadra no disposto
no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, responde
Fl. 6387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

solidariamente pela obrigação principal, que abrange não apenas o pagamento
do tributo, mas também das penalidades pecuniárias.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. CRITÉRIOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de
perícia, quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, desconsiderando o pedido formulado quando
deixe de atender aos requisitos legais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento)
são incompetentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos em face da decisão da 6a Turma da
DRJ09, consubstanciada no Acórdão no 109-004.020 (p. 5.723), que julgou improcedente as
impugnações apresentadas pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração abaixo descritos,
lavrados contra a COOFSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO:
a) Auto de Infração (fls. 2 a 13), relativo às contribuições previdenciárias, parte da
empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
Fl. 6388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

GILRAT (2%), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de janeiro de 2016 a março de 2016,
totalizando o valor de R$ 20.793.634,00 (vinte milhões, setecentos e noventa e três mil,
seiscentos e trinta e quatro reais) na data da lavratura;
b) Auto de Infração (fls. 15 a 22), referente a contribuições previdenciárias dos
segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais, no período de janeiro de 2016 a março de 2016, totalizando o
valor de R$ 150.727,47 (cento e cinquenta mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta
e sete centavos) na data da lavratura;
c) Auto de Infração (fls. 25 a 134), com exigência de contribuições sociais destinadas a
Outras Entidades e Fundos (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC e SALÁRIO-
EDUCAÇÃO), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
empregados, no período de janeiro de 2016 a março de 2016, no valor total de R$
5.634.653,81 (cinco milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e
três reais e oitenta e um centavos) na data da lavratura.
2. O enquadramento legal das infrações consta dos respectivos Autos de Infração, fls. 7,
8, 20, 30 e 32. O detalhamento da descrição dos fatos relacionados às infrações e os
valores apurados pela fiscalização constam no Termo de Verificação Fiscal, fls. 64 a
176, no Demonstrativo de Apuração, fls. 9 a 11, 21, 33 a 36, e no Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora, fls. 12, 13, 22, 23, 37 a 39.
3. O Relatório Fiscal, fls. 64 a 176, esclarece que:
OPERAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E COMPARTILHAMENTO DE
INFORMAÇÕES
3.1. Por meio “de decisão interlocutória proferida em 27/09/2018, em atendimento a
requerimento dos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de
Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Ministério Público
do Estado da Bahia (GAECODJ MPE/BA), foi deferida autorização para o
compartilhamento de informações, dados e informações sigilosas produzidas a partir das
autorizações judiciais deferidas nos autos no 0323948- 84.2017.8.05.0001”.
3.2. “A COOFSAUDE é o centro da investigação coordenada pelo GAECO MPE/BA,
ação originada em trabalho da Controladoria Geral da União (CGU), que apresentou
elementos suficientes para indicar a prática de fraude em licitações, insuficiência de
prestação de serviços em relação àquilo contratado, superfaturamento, e fundadas
suspeitas de desvio de recursos”.
3.3. “Em decorrência das investigações no curso da denominada operação
‘Pityocampa’, anteriormente denominada ‘Ebola’, realizada em parceria com o GAECO
MPE/BA, a CGU, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal do Brasil (RFB),
foram cumpridos 23 Mandados de Busca e Apreensão (MBA) nos endereços dos
principais investigados e empresas relacionadas, além de 10 mandados de prisão
temporária”.
3.4. “Segundo relatado pelo Promotores, o município de Feira de Santana (e
possivelmente outros) realizava fraudes e irregularidades no procedimento licitatório,
que era vencido pela COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO, CNPJ
07.747.357/0001-87. A COOFSAÚDE, que segundo seu estatuto social é uma
sociedade de natureza civil sem fins lucrativos, utilizava de artifícios como
superfaturamento e fraude em escalas de trabalho para receber muito mais recursos do
que pagava a seus cooperados. Esse excedente de recursos era distribuído aos
beneficiários do esquema disfarçados sob a forma de supostos gastos da cooperativa”.
3.5. “A COOFSAÚDE configura-se apenas formalmente como uma cooperativa. Na
prática, funcionava como empresa de intermediação de mão de obra, controlada por
‘empresários’, que, em tese, faziam parte de uma organização criminosa, que dividem
entre si, indevidamente, o lucro, mediante mecanismo de lavagem de dinheiro. Além de
fraudarem as relações de emprego, já que ditos cooperados são, em verdade,
Fl. 6389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

empregados sem direitos trabalhistas, a referida entidade obteria vantagens ao disputar
licitações com empresas regulares”.
3.6. “Através de sucessivas intimações, foram exigidos à COOFSAUDE relatórios de
gestão, pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, assim como
indicação de atas de Assembleia registrando a apreciação destes atos correspondentes
aos anos de 2015 e 2016. A COOFSAUDE deixou de atender ao exigido”.
3.7. “Em 04/05/2019, Pedro Lima, Presidente do Conselho Fiscal, atendendo a
intimação, compareceu à RFB, acompanhado de advogado e prestou esclarecimentos
registrados em Termo de Declaração 01, Termos e Respostas em cópia no Anexo 33.2”.
3.8. “Fato relevante é a afirmação de que desconhecia o fato de que seria o Presidente
do Conselho Fiscal da COOFSAUDE desde 06/11/2014 e que só teria tomado
conhecimento de tal fato após a divulgação, através da imprensa, relativas às prisões e
busca e apreensão na COOFSAUDE e pessoas físicas e jurídicas relacionadas, ocasião
que teria buscado em sites de busca na internet e encontrou o registro, evidenciando a
sua utilização como interposta pessoa”.
3.9. “No curso do Procedimento Fiscal ocorreu a paralisação das atividades da
Coofsaúde na sua sede, tendo sido constatado em diligência, pelos Auditores que
subscrevem este termo, que as portas encontram-se fechadas, indicando paralisação
total. Por este motivo as intimações passaram a ser enviadas por via postal, porém foram
devolvidas. Por este motivo e com base na legislação que rege a matéria, a Coofsaude
foi declarada INAPTA pelo Ato Declaratório Executivo ADE DRF/SDR no 006208653,
de 30/07/2019, PAF no 10530.728540/2019-35”.
3.10. “Ao longo das atividades de auditoria desenvolvidas na COOFSAUDE, foram
identificados e apurados fatos que indicam a atuação irregular da COOFSAUDE, que
evidenciam a sua atuação de fato como uma empresa prestadora de serviços de cessão
de mão de obra (intermediadora de mão de obra) e não como Cooperativa. Juntamente
com o vasto conjunto probatório obtido no curso da presente Auditoria, fartamente
descrito no presente Termo, corroboram com esta conclusão elementos colacionados a
partir da Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho
001776.2015.05.000-2 (cópia no Anexo 08), cuja origem foi o Inquérito Civil no
000066.2009.05.006/3, em face da COOFSAUDE, do Relatório Fiscal da Auditoria do
Trabalho (cópia no anexo 08.1), em face da COOFSAUDE, assim como, também, de
dezenas de decisões em ações trabalhistas movidas por empregados contratados sob o
falso manto do cooperativismo, cópias no Anexo 09”.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
3.11. “A Ação Civil Pública acima mencionada, cuja sentença, proferida em 06/02/2019
reconhece a prática de terceirização ilícita praticada pela COOFSAUDE, cuja origem
foi o Inquérito Civil no 000066.2009.05.006/3, em face da COOFSAUDE, cuja a íntegra
da inicial está contida no anexo 08, descreve com riqueza de detalhe, e diversos
depoimentos de testemunhas que relataram as características das suas contratações,
assim como as relações com a COOFSAUDE”.
3.12. “Conforme pode ser constatado da análise dos fatos apurados e relatados pelo
Ministério Público do Trabalho na referida ACP, a COOFSAUDE infringiu ao disposto
no artigo 4o, incisos I, X e XI da Lei no 5.764, de 1971, c/c artigo 3o, incisos I, II, IV, V,
VI, VIII, IX e XI, portanto, jamais poderia usufruir do regime especial de tributação
destinados às cooperativas regulares”.
DA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO
3.13. “A COOFSAUDE foi objeto de Auditoria realizada por Auditores-Fiscais do
Trabalho, que resultou em autuação por infrações cometidas. O Relatório Fiscal
conclusivo da referida auditoria foi enviado à RFB com o objetivo de subsidiar o
presente procedimento fiscal (anexo 08.1). Em resumo os Auditores- Fiscais do
Trabalho constataram que a COOFSAUDE atua como uma verdadeira empresa
intermediadora de mão de obra”.
Fl. 6390
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO
3.14. “A COOFSAUDE foi intimada através do Termo de Início a apresentar relação de
decisões na esfera da Justiça do Trabalho. Apresentou resposta em 15/01/2019 contendo
planilhas relativas a centenas destas ações. Merece destaque o enorme percentual de
acordos trabalhistas, através dos quais a Direção da COOFSAUDE reconhece os
direitos trabalhistas negados aos trabalhadores reclamantes. No anexo 09.1, cópias das
planilhas apresentadas”.
3.15. “Às mesmas conclusões chegaram magistrados trabalhistas no âmbito das dezenas
de reclamações trabalhistas analisadas. Da leitura destas (extratos de decisões em cópia
no anexo 09), restou constatado que, de acordo com o depoimento de associados, não
ocorreu a adesão voluntária para acesso aos quadros da suposta cooperativa. Segundo
inúmeros depoimentos, o que ocorreu foi a obrigatoriedade da adesão à COOFSAUDE
de empregados vinculados a diversas Prefeituras Municipais do Estado da Bahia. Nestes
municípios, a COOFSAUDE foi contratada para suprir diversos serviços que eram
prestados por estes empregados diretamente aos órgãos públicos, tendo os empregados
sido obrigados a se vincular à cooperativa, já que esta seria a única opção para a
continuidade das suas atividades laborais naquele município. Portanto a ausência da
adesão voluntária contraria o disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei no 5.764, de 1971,
c/c artigo 3o, inciso I, da Lei no 12.690/2012”.
COOPERATIVA IRREGULAR CONFORME ANÁLISE DA CGU
3.16. “Não obstante o vasto conjunto probatório, já registrado, ser suficiente para
caracterizar a atuação irregular da COOFSAUDE, não podemos deixar de relatar os
fatos apurados na fiscalização da Controladoria Geral da União no município de Feira
de Santana, que resultou na Nota Técnica no 5097/2018 – NAE/CGU-REGIONAL/BA
de 03 de outubro de 2018 (anexo 06), objeto de autorização judicial de
compartilhamento, que relatou, após entrevistas com ‘cooperados’, [...]”.
DOS ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
3.17. “No curso da presente ação fiscal e das diligências realizadas foi possível
confirmar o desvirtuamento da figura jurídica da cooperativa já evidenciados [...]. Além
de atuar como mera intermediária para viabilizar a contratação de mão de obra
subordinada pelos municípios contratantes, a COOFSAUDE não demonstrou cumprir
os requisitos que a qualificassem como uma cooperativa de fato (proveito comum de
seus cooperados, incluindo a destinação das sobras, adesão voluntária e livre, autonomia
e independência dos profissionais, participação efetiva nas decisões e na gestão,
participação no resultado econômico, não precarização do trabalho, busca da melhoria
da renda, da qualificação, da situação socioeconômica e das condições gerais de
trabalho de seus membros, entre outros critérios)”.
3.18. “Considerando as infrações aos dispositivos legais que disciplinam o
funcionamento de uma cooperativa, concluímos que a COOFSAUDE funcionou, de
fato, como uma empresa normal de prestação de serviços de cessão de mão de obra e,
desta forma foi tratada para fins da apuração dos créditos tributários devidos, sendo
submetida a toda legislação tributária que rege este tipo de empresa, deixando de gozar
de qualquer regime tributário diferenciado aplicado às verdadeiras cooperativas”.
3.19. “[...] a COOFSAUDE firmava vínculos com evidentes características de relação
de trabalho com os trabalhadores travestidos de cooperados. Vínculos estes
reconhecidos como falsos tanto pela Justiça do Trabalho, através das centenas de
decisões, como também pela própria COOFSAUDE quando, em grande parte destas
reclamatórias, firma acordo reconhecendo direitos que seriam indevidos em relações
cooperadas”.
3.20. “Através de sucessivas intimações, foram exigidos à COOFSAUDE relatórios de
gestão, pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, assim como
indicação de atas de Assembleia registrando a apreciação destes atos correspondentes
aos anos de 2015 e 2016. A COOFSAUDE deixou de atender ao exigido, evidenciando,
Fl. 6391
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

portanto, que não havia qualquer participação dos seus trabalhadores, aos quais tentava
mascarar como sendo cooperativados, na gestão ou no controle da gestão”.
3.21. “A COOFSAUDE, regularmente intimada, além de não demonstrar o
cumprimento da exigência de quórum nas Assembleias, através de seus gestores,
fraudou ata de reunião que indica eleição de membros para o Conselho Fiscal. Segundo
declaração firmada em 04/05/2019 pelo Presidente do Conselho Fiscal, Pedro Lima, o
qual, atendendo a intimação, compareceu à RFB, acompanhado de advogado e prestou
esclarecimentos registrados em Termo de Declaração 01, Termos e Respostas em cópia
no Anexo 33.2, através do qual declara expressamente que desconhecia o fato de que
seria o Presidente do Conselho Fiscal da COOFSAUDE desde 06/11/2014 e que só teria
tomado conhecimento de tal fato após a divulgação através da imprensa de informações
relativas às prisões e busca e apreensão vinculadas à COOFSAUDE e pessoas físicas e
jurídicas relacionadas, ocasião que teria buscado em sites de busca na internet e
encontrou o registro. A convicção quanto à fraude foi reforçada pelo fato de a
COOFSAUDE não ter apresentado qualquer documento firmado pelos representantes
do Conselho Fiscal”.
3.22. “No entanto, da análise do Estatuto Social, Anexo 3, já se constata a natureza
fraudulenta da COOFSAUDE. Chama a atenção a amplitude e a generalidade das
atividades abrangidas. Com efeito, o capítulo II do Estatuto Social fixa os objetivos da
COOFSAUDE, o qual estatui entre os inúmeros serviços técnicos, pesquisas,
consultorias, treinamentos, serviços de atendimento em prontos socorros e unidades
hospitalares, atividades de contabilidade, ‘atividades de administração e serviços
combinados de escritório e apoio administrativos’, ‘limpeza de equipamentos
hospitalares’, já demonstra que não há uma unidade de interesses dos associados,
porquanto congrega os mais diversos grupos de profissionais, com o intuito de prestação
de serviços aos contratantes”.
3.23. “Em relação aos fundos de reserva estabelecidos pelo Art 28 da Lei no 5.764/71,
foi exigida através do TIF-02 e subsequentes a apresentação de demonstrativo de aporte
a cada um destes fundos e o atendimento aos requisitos legais, especificando eventuais
fundos estabelecidos através de Assembleia Geral, indicando os atos de instituição. A
COOFSAUDE não atendeu ao exigido”.
3.24. “Através do item 2 do TIF-02, anexo 01.1, foi exigida a comprovação do retorno
das sobras líquidas do exercício de 2015 e 2016 ou ata de Assembleia Geral que tenha
deliberado em contrário, nos termos do inciso VII do artigo 4° da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, c/c artigo 11, parágrafo 1o, da Lei no 12.690/2012. Tanto através da
resposta ao TIF-02, quanto em relação aos Termos subsequentes, que reiteraram a
exigência, a COOFSAUDE deixou de atender às intimações”.
3.25. “Mesmo não havendo atendimento às intimações com indicação da deliberação e
destinação das sobras, no curso da presente ação, conforme exaustivamente
demonstrado nos itens 8 e 9, a COOFSAUDE destinou milionários recursos financeiros
a pessoas jurídicas e físicas relacionadas, sem que tenha conseguido evidenciar a efetiva
prestação de serviços ou venda de produtos vinculados à transferência destes recursos,
evidenciando o desvio de finalidade e de recursos oriundos dos cofres públicos”.
DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS A PESSOAS JURÍDICAS
3.26. “Com base na análise da contabilidade, identificamos expressivos e incompatíveis
repasses de recursos registrados como tendo sido destinados a Pessoas Jurídicas, como
demonstrado em seguida, sem que tenha sido possível demonstrar a efetiva prestação de
serviços correspondentes, consequentemente, sem qualquer possibilidade de vinculação
aos objetivos definidos estatutariamente”.
3.27. “Parte dos recursos transitou por contas de passivo com identificação dos
destinatários, outra transitou em contas de ‘Despesas com Serviços Pessoa Jurídica’ ou
‘Despesas com Material de Consumo’, tendo como contrapartida contas Banco ou
Caixa”.
Fl. 6392
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

3.28. “Merece destaque que, uma parte significativa das destinações de recursos objeto
de análise no curso da presente fiscalização não transitaram contabilmente por contas
‘Banco’, tendo sido registradas transferências diretamente a partir da conta ‘Caixa’”.
3.29. “Causou estranheza os vultosos pagamentos realizados, entre 27 a 29/12/2016, a
empresas do grupo de pessoas relacionadas à COOFSAUDE. Chama a atenção que,
justamente, na época havia sido deferido o pedido do MPE/BA para quebra de sigilo
bancário, sendo que uma das instituições bancárias demandadas foi o SICOOB, a qual,
segundo investigações conduzidas pelo MPE/BA, fazia parte do esquema de desvios de
recursos da COOFSAUDE, e, há indícios de que os dirigentes dos SICOOB teriam
alertado aos dirigentes da COOFSAUDE sobre as medidas cautelares. O que chama
atenção nestes pagamentos, é o fato de que todas as empresas beneficiadas vinculam-se
aos dirigentes da COOFSAUDE e, os pagamentos mensais anteriores terem sido muito
inferior ao pago em três dias, no apagar das luzes do ano de 2016. Somando-se a isto, a
maioria dos pagamentos não transitou pela conta ‘Banco’ do Ativo e sim pela conta
‘Caixa’, caracterizando, com clareza solar, a fraude perpetrada pelo grupo que se
beneficiou dos lucros/sobras da COOFSAUDE”.
DESTINAÇÃO DE RECURSOS – PESSOAS FÍSICAS
3.30. “Assim como ocorreu em relação às Pessoas Jurídicas cujas operações foram
descritas no item 08 acima, também verificamos uma expressiva destinação de recursos
a pessoas físicas sem demonstração de qualquer vínculo com as atividades institucionais
da COOFSAUDE”.
3.31. “Com base nos demonstrativos contábeis da COOFSAUDE, identificamos que,
vinculados a cada contrato, estão registrados os custos com os serviços prestados,
classificados em ‘Dispêndios de Cooperados’ e ‘Diárias’”.
3.32. “Comparamos os valores declarados em GFIP correspondentes à remuneração
mensal dos supostos cooperados com aqueles efetivamente recebidos, com base nos
extratos bancários obtidos através de RMF, apuramos diferenças mensais entre os
valores efetivamente pagos aos supostos cooperados e aqueles declarados em GFIP.
Foram geradas duas planilhas, contidas no TIF-05, a primeira delas, correspondentes às
pessoas físicas destinatárias de recursos com registro de pagamento em GFIP, contida
no Anexo 01 ao TIF-05, e a segunda, correspondente às Pessoas Físicas destinatárias de
recursos que não constam em GFIP, contida no Anexo 02 ao TIF-05. A COOFSAUDE
foi regularmente intimada do TIF-05 através da sua Presidente em 13/06/2019 e também
através de edital, a justificar os pagamentos que não foram incluídos em GFIP. Tendo
sido reiterada a exigência através de termos subsequentes, deixou de atender ao exigido,
evidenciando a transferência de recursos sem demonstrar qualquer vinculação às
atividades institucionais. Tais valores pagos a pessoas físicas e não declarados em
GFIP, estão sendo objeto de lançamento de Contribuições Previdenciárias”.
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS DECLARADAS EM GFIP
CATEGORIA “17” E “24”
3.33. “Conforme exaustivamente relatado no item 6 acima, a COOFSAUDE, apesar de
atuar, formalmente, como uma cooperativa, é, na realidade dos fatos apurados e
robustamente provados, uma empresa de prestação de serviços diversos, intermediadora
de mão de obra, com ênfase em atividades médicas, atuando em postos de saúde e
hospital públicos com profissionais de diversas especializações de nível superior
(médicos e enfermeiros), assim como de nível técnico (técnico em enfermagem,
auxiliares, entre outros). Por este motivo a COOFSAUDE está sendo enquadrada como
uma empresa de prestação de serviços médicos, com cessão de mão de obra. Por
conseguinte, seus supostos cooperados estão sendo qualificados como segurados
empregados, já que, da leitura das centenas de decisões nas reclamações trabalhistas
contra a Coofsaude, algumas transcritas no item 6 acima, e contidas no anexo 09,
reconhecem o vínculo empregatício dos supostos cooperados com a Coofsaude, além de
concluir pela atuação irregular da mesma, qualificando-a como uma empresa de
intermediação de mão de obra (cessão de mão de obra)”.
Fl. 6393
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

3.34. “As GFIP extraídas dos sistemas internos da RFB, oriundas das informações
declaradas pelo contribuinte, indicam o Código de Recolhimento – ‘211 - Declaração
para a Previdência Social de cooperativa de trabalho relativa aos contribuintes
individuais cooperados que prestam serviços a tomadores’ e Categorias – ‘17 -
Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a empresas contratantes da
cooperativa de trabalho’ e ‘24 - Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços
a cooperativa de trabalho’. Com este enquadramento não há cobrança da contribuição
previdenciária da empresa (empresa, RAT e Outras Entidades). Mas o enquadramento
correto é: Código de Recolhimento – ‘115 - Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social’ e Categoria – ‘01 – Empregado”, gerando, portanto, a contribuição
devida à previdência’.
3.35. “Cumpre ressaltar que, pelo exposto no parágrafo anterior, as bases de cálculo a
serem consideradas para a apuração do valor devido à previdência serão aquelas
declaradas pela COOFSAUDE nas GFIP mensais”.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
AS
BASES
DECLARADAS
EM
GFIP
E
OS
PAGAMENTOS EFETUADOS
3.36. “Conforme já relatado no item 4 acima, as instituições financeiras as quais a
Coofsaude movimentou recursos, apresentaram toda a sua movimentação financeira.
Com base no cotejamento entre os valores declarados em GFIP por empregado (CPF) e
por competência, comparado com os valores pagos em banco para este mesmo
empregado, na mesma competência, foram observados valores efetivamente pagos a
maior do que o declarado. A Coofsaude foi intimada, através do item 1 do TIF 05, e
intimações subsequentes, a justificar as divergências entre os valores, porém nada
respondeu. Por este motivo, tais diferenças dos valores pagos aos empregados e não
declarados (anexo 91), serão lançadas como base de cálculo para a apuração da
contribuição previdenciária devida pela empresa, nos termos dos artigos 12, I e 22, I e II
da Lei n° 8.212, de 1991”.
PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS NÃO DECLARADAS EM GFIP
3.37. “Conforme já relatado no item 4 acima, as instituições financeiras as quais a
Coofsaude movimentou recursos, apresentaram toda a sua movimentação financeira.
Com base no cotejamento entre os valores pagos e os valores declarados, foram
identificados, ainda, conforme lançamentos bancários, pagamentos a pessoas físicas não
declarados em GFIP (anexo 92), que qualificamos como pagamentos a contribuintes
individuais, já que não há elementos que comprovem o vínculo empregatício, mas estes
foram remunerados pela Coofsaude e se enquadram no artigo 12, V da Lei n° 8.212, de
1991. A Coofsaude foi intimada, através do item 2 do TIF 05, e intimações
subsequentes, a justificar o pagamento a pessoas físicas, cujas remunerações não foram
declaradas em GFIP, porém nada respondeu. Apesar de ter deixado de responder à
intimação, foi realizado uma conciliação entre os pagamentos lançados no CPF
000.000.001-91, e verificou-se tratar de transferências entre contas de mesma
titularidade da Coofsaude, por conseguinte, tais valores foram excluídos do
lançamento”.
3.38. “Considerando que, até o encerramento deste procedimento fiscal, a Coofsaude
não atendeu às referidas intimações, e consequentemente, não conseguiu comprovar de
que não se trata de pagamentos a pessoas físicas, tais pagamentos foram considerados
como base de cálculo de contribuições previdenciárias e foram lançados como
remunerações pagas a contribuintes individuais, além dos valores que teriam de ter sido
descontados dos segurados, que foram calculados e lançados, dos artigos 12, V, 21, I e
22, III da Lei n° 8.212, de 1991”.
DO ERRO NA DECLARAÇÃO DA ALIQUOTA RAT E DO FATOR – FAP
3.39. “Da análise das GFIP, Código de Recolhimento 115, em que foram declarados os
trabalhadores Categoria - 01 –empregados, extraídas dos sistemas internos da RFB,
oriundas das informações declaradas pelo contribuinte, restou evidente o indício de
fraude nas informações mensais das alíquotas RAT e do fator FAP, contidas nas GFIP
Fl. 6394
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

transmitidas pelo contribuinte, com o objetivo de reduzir o valor devido para
Previdência Social. Conforme pode ser comprovado no anexo 93 (espelho das GFIP), o
contribuinte declarou, indevidamente, a alíquota RAT de 1%, enquanto que o correto
teria sido RAT = 2%. Ocorre que, a COOFSAUDE declarou, indevidamente, em GFIP
o CNAE – ‘8630-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas –– RAT –
1%’, porém, da análise, por amostragem, dos contratos de prestação de serviços da
Coofsaude com diversas prefeituras do Estado da Bahia, são observados serviços
hospitalares, conforme anexo 94, portanto, em desacordo com o CNAE declarado. Por
este motivo, consideramos como correto o CNAE – ‘8610-1/01 - Atividades de
atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
– RAT 2 %’. Declarou, corretamente, o fator FAP = 0,50”.
DO CÁLCULO DA MULTA APLICADA SOBRE OS TRIBUTOS DEVIDOS
3.40. A multa de ofício foi aplicada no percentual de 225%, segundo as autoridades
lançadoras, devido a configuração da sonegação, da fraude e do conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (qualificadora), e porque a Autuada,
devidamente intimada, deixou de atender às exigências contidas nos Termos de
Intimação Fiscal 04 e subsequentes. Dessa forma, a multa de ofício foi aplicada com
fundamento no artigo 44, inciso I e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1996.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
3.41. Tendo em vista que as autoridades fiscais entenderam que restou caracterizada a
situação prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em relação
aos senhores Haroldo Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes,
Salomão Abud do Valle, Lucas Moura Cerqueira e Murilo Pinheiro de Cerqueira, foi
imputada responsabilidade solidária a eles pelos créditos lançados nos autos de infração
lavrados contra a Coofsaude Cooperativa de Trabalho.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 109.004-020 (p. 5.723), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o
proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso administrativo
fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões no
âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes
atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA.
Fl. 6395
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
DIREITO À AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa nos processos de exigência de crédito tributário incide somente
na fase litigiosa do processo, que se inicia com a apresentação tempestiva da
impugnação pelos interessados.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO
INTERNO DE GERENCIAMENTO.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização, de
inexistindo nulidade do auto de infração no caso que eventuais vícios, omissões,
incorreções ou até mesmo a sua própria ausência.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída
por lei ao Auditor-Fiscal, inclusive sendo válido o procedimento de fiscalização mesmo
quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do contribuinte.
AUDITORES-FISCAIS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
PARA
FINS
DE
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA.
Os auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil têm competência para reconhecer
vínculo empregatício para fins de fiscalização e lançamento de contribuições sociais
previdenciárias.
RECONHECIMENTO DO VÍNCULO REAL DO TRABALHADOR PARA FINS
PREVIDENCIÁRIOS. SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatado pela autoridade fiscal que a empresa, para deixar de pagar tributos
(contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros), contrata
empregados na condição simulada de “cooperados”, correta a caracterização dos
trabalhadores como segurados empregados para fins de cobrança de contribuições
sociais previdenciárias.
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EFICÁCIA CONTIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, constitui-se em norma de
eficácia contida, tendo total eficácia por si só, podendo ser aplicado de forma imediata e
direta pela Autoridade Tributária.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para
a formação da convicção do julgador.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A Fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está
implícito na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da
substância sobre a forma.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o nus de
afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção.
Fl. 6396
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. POSSIBILIDADE.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal, ainda
mais quando decorre de compartilhamento autorizado pelo Poder Judiciário, inexistindo
nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado aos interessados a
possibilidade de se manifestar sobre todos os elementos trazidos aos autos.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida.
SEBRAE. EXIGIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua
criação, revelando-se constitucional, podendo ser exigidas de todas as empresas
contribuintes do sistema SESI, SENAI, SESC, SENAC.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
Dada a sua natureza de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, a
contribuição social destinada ao INCRA ostenta caráter de universalidade, podendo ser
exigida também do empregador urbano.
FNDE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
O Salário-Educação é devido pelas empresas e pelas entidades a elas equiparadas, com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados.
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. SESC. SENAC. INCIDÊNCIA.
As prestadoras de serviços que auferem lucros são, inequivocamente, estabelecimentos
comerciais, quer por força do seu ato constitutivo, oportunidade em que elegeram o
regime jurídico próprio a que pretendiam se submeter, quer em função da novel
categorização desses estabelecimentos, à luz do conceito moderno de empresa, estando,
portanto, sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente designadas por
lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996 deverá ser duplicado
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEGITIMIDADE.
Fl. 6397
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996, serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos e/ou
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei no 8.218 de
1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E
AGRAVADA. LEGITIMIDADE.
É legitima a atribuição de responsabilidade solidária por multa de ofício qualificada e
agravada, posto que a pessoa física que se enquadra no disposto no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, responde solidariamente pela obrigação principal,
que abrange não apenas o pagamento do tributo, mas também das penalidades
pecuniárias.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. CRITÉRIOS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará a realização de perícia,
quando entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, desconsiderando o pedido formulado quando deixe de atender aos
requisitos legais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal federal
(Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) são incompetentes
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de
representação fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, conforme termo de ciência pela
publicação de edital eletrônico de p. 5.937, a Autuada COOFSAÚDE Cooperativa de Trabalho
não apresentou recurso voluntário.
Outrossim, tem-se que os responsáveis solidários Haroldo Mardem Dourado
Casaes e Helton Marzo Dourado Casaes apresentaram os respectivos recursos voluntários,
conforme abaixo indicado:
Recurso Voluntário do Sr. Helton Marzo Dourado Casaes (p.p. 6.528 a 6.375)
 Tempestividade do recurso voluntário;
 Desnecessidade do depósito de 30% para interposição de recurso voluntário;
 Lavratura de auto de infração realizada com espeque em provas ilícitas;
 Violação da ampla defesa e contraditório na produção de provas provenientes
de processos administrativos e judiciais sem participação do recorrente;
 Provas referentes a fatos anteriores ao fato gerador;
 Violação do domicilio fiscal do contribuinte com a lavratura de auto de
infração por auditores lotados em Salvador/BA;
Fl. 6398
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

 Nulidade do ato administrativo de intimação por violação do direito a
intimidade e sigilo do contribuinte;
 Impossibilidade de apresentação dos documentos a RFB em razão da prisão
do contribuinte;
 Valor probante das notas fiscais e de recibos quanto aos serviços realizados
pelo contribuinte para fins de verificação de outros serviços prestados;
 Impossibilidade de incidência da solidariedade tributária em razão de
prestação de serviços a Cooperativa e lavratura de auto de infração no10530-
728.422/2017-65;
 Impossibilidade de imputação da solidariedade passiva ao recorrente por não
integrar o corpo diretivo;
 Ausência de conduta criminosa do contribuinte recorrente; e
 Caráter confiscatório da multa de 225%.
Recurso Voluntário do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes (p.p. 5.942 a
6.253)
 Tempestividade do recurso voluntário;
 Desnecessidade do depósito de 30% para interposição de recurso voluntário;
 Nulidade da decisão de primeira instância por ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e ao direito à prova por indeferir o pedido de realização de diligência;
 Improcedência do lançamento fiscal, vez que baseado em provas ilícitas;
 Violação da ampla defesa e contraditório na produção de provas provenientes
de processos administrativos e judiciais sem participação do recorrente;
 Nulidade do lançamento fiscal por vício formal em razão: (i) da falta do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e (ii) por se tratar de
fiscalização e lançamento de tributo não compreendido no Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF);
 Violação ao devido processo legal e ao contraditório ao se desconsiderar a
natureza de sociedade cooperativa da COOFSAÚDE;
 Aplicação da teoria dos motivos determinantes como condicionante de
validade de todos os aspectos do ato administrativo-tributário de lançamento;
 Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição
passiva indireta para o ora Recorrente;
 Não configuração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária no
caso concreto;
 Ausência de delimitação específica da conduta a caracterizar a sujeição
passiva indireta do ora Recorrente na qualidade de responsável por infração;
 Improcedência do arbitramento realizado pela Fiscalização;
Fl. 6399
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

 Correção dos códigos de recolhimento e as categorias apontadas em GFIP’s
estão corretas;
 Erro na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma
vez que: (i) considerou parcelas indenizatórias, (ii) desconsiderou
recolhimentos por conta de acordos e condenações em processos trabalhistas,
(iii) não considerou nenhum outro valor recolhido a título de contribuição
previdenciária e (iv) considerou como base de cálculo pagamentos ocorridos
nos exercícios de 2015 e 2016, sendo certo que a presente autuação se refere
apenas ao ano de 2015;
 Inexistência de divergência entre as bases de cálculo declaradas em GFIP e os
pagamentos efetuados;
 Inexistência de pagamentos a pessoas físicas não declarados em GFIP;
 Ausência de erro na declaração da alíquota RAT/SAT e do Fator FAP;
 Descabimento da sanção por descumprimento de obrigação acessória (art. 11,
§§ 3o e 4o da Lei 8.218/91);
 Ausência de infração consistente em deixar de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições a cargo dos contribuintes individuais;
 Impossibilidade de exigência das contribuições para o FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE;
 Necessidade de exclusão da multa por infração;
 Ausência de dolo, fraude ou conluio e, por conseguinte, impossibilidade da
duplicação da multa de 75%;
 Improcedência do aumento, na ordem de metade, da sanção pecuniária
prevista no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96;
 O ora Recorrente, durante todo o período da ação fiscal, estava em
cumprimento de prisão preventiva domiciliar, de modo que estava
impossibilitado de manter contato com terceiros, como, também, de deixar sua
residência a fim de buscar documentos porventura solicitados pela
fiscalização,
ou
prestar-lhe
esclarecimentos,
não
havendo
qualquer
fundamento em lhe imputar a responsabilidade pelo aumento da sanção
pecuniária previsto no §2.o, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/9620;
 Impossibilidade de o Recorrente responder pelo agravamento da multa
aplicada §2.o, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96, em razão do caráter
pessoal da responsabilidade por infrações:
 Caráter confiscatório, irrazoável e desproporcional da aplicação de sanção de
225%.
Sem contrarrzões.
É o relatório.

Fl. 6400
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, ser conhecidos.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir créditos tributários constituídos nos seguintes autos de infração:
a) Auto de Infração (fls. 2 a 13), relativo às contribuições previdenciárias,
parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de janeiro de 2016 a março de 2016;
b) Auto de Infração (fls. 15 a 22), referente a contribuições previdenciárias
dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais, no período de janeiro de 2016 a março de 2016;
c) Auto de Infração (fls. 25 a 134), com exigência de contribuições sociais
destinadas a Outras Entidades e Fundos (INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC
e SALÁRIO-EDUCAÇÃO), incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados, no período de janeiro de 2016 a março de
2016.
Conforme igualmente exposto linhas acima, devidamente cientificada da decisão
de primeira instância, conforme termo de ciência pela publicação de edital eletrônico de p. 5.937,
a Autuada COOFSAÚDE Cooperativa de Trabalho não apresentou recurso voluntário.
Outrossim, os responsáveis solidários Haroldo Mardem Dourado Casaes e Helton
Marzo Dourado Casaes apresentaram os respectivos recursos voluntários, alegando, em síntese,
que:
Recurso Voluntário do Sr. Helton Marzo Dourado Casaes (p.p. 6.258 a 6.375)
- Tempestividade do recurso voluntário;
- Desnecessidade do depósito de 30% para interposição de recurso voluntário;
- Lavratura de auto de infração realizada com espeque em provas ilícitas;
- Violação da ampla defesa e contraditório na produção de provas provenientes de
processos administrativos e judiciais sem participação do recorrente;
- Provas referentes a fatos anteriores ao fato gerador;
- Violação do domicilio fiscal do contribuinte com a lavratura de auto de infração
por auditores lotados em Salvador/BA;
- Nulidade do ato administrativo de intimação por violação do direito a intimidade
e sigilo do contribuinte;
- Impossibilidade de apresentação dos documentos a RFB em razão da prisão do
contribuinte;
Fl. 6401
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

- Valor probante das notas fiscais e de recibos quanto aos serviços realizados pelo
contribuinte para fins de verificação de outros serviços prestados;
- Impossibilidade de incidência da solidariedade tributária em razão de prestação
de serviços a Cooperativa e lavratura de auto de infração no10530-728.422/2017-65;
- Impossibilidade de imputação da solidariedade passiva ao recorrente por não
integrar o corpo diretivo;
- Ausência de conduta criminosa do contribuinte recorrente; e
- Caráter confiscatório da multa de 225%.
Recurso Voluntário do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes (p.p. 5.942 a
6.253)
- Tempestividade do recurso voluntário;
- Desnecessidade do depósito de 30% para interposição de recurso voluntário;
- Nulidade da decisão de primeira instância por ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e ao direito à prova por indeferir o pedido de realização de diligência;
- Improcedência do lançamento fiscal, vez que baseado em provas ilícitas;
- Violação da ampla defesa e contraditório na produção de provas provenientes de
processos administrativos e judiciais sem participação do recorrente;
- Nulidade do lançamento fiscal por vício formal em razão: (i) da falta do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) e (ii) por se tratar de fiscalização e lançamento
de tributo não compreendido no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF);
- Violação ao devido processo legal e ao contraditório ao se desconsiderar a
natureza de sociedade cooperativa da COOFSAÚDE;
- Aplicação da teoria dos motivos determinantes como condicionante de validade
de todos os aspectos do ato administrativo-tributário de lançamento;
- Ausência de suporte fático-probatório para justificar a imputação de sujeição
passiva indireta para o ora Recorrente;
- Não configuração dos pressupostos legais da responsabilidade tributária no caso
concreto;
- Ausência de delimitação específica da conduta a caracterizar a sujeição passiva
indireta do ora Recorrente na qualidade de responsável por infração;
- Improcedência do arbitramento realizado pela Fiscalização;
- Correção dos códigos de recolhimento e as categorias apontadas em GFIP’s
estão corretas;
- Erro na apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez
que: (i) considerou parcelas indenizatórias, (ii) desconsiderou recolhimentos por conta de
acordos e condenações em processos trabalhistas, (iii) não considerou nenhum outro valor
recolhido a título de contribuição previdenciária e (iv) considerou como base de cálculo
pagamentos ocorridos nos exercícios de 2015 e 2016, sendo certo que a presente autuação se
refere apenas ao ano de 2015;
Fl. 6402
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

- Inexistência de divergência entre as bases de cálculo declaradas em GFIP e os
pagamentos efetuados;
- Inexistência de pagamentos a pessoas físicas não declarados em GFIP;
- Ausência de erro na declaração da alíquota RAT/SAT e do Fator FAP;
- Descabimento da sanção por descumprimento de obrigação acessória (art. 11, §§
3o e 4o da Lei 8.218/91);
- Ausência de infração consistente em deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições a cargo dos contribuintes individuais;
- Impossibilidade de exigência das contribuições para o FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE;
- Necessidade de exclusão da multa por infração;
- Ausência de dolo, fraude ou conluio e, por conseguinte, impossibilidade da
duplicação da multa de 75%;
- Improcedência do aumento, na ordem de metade, da sanção pecuniária prevista
no § 2o, do art. 44, da Lei no 9.430/96;
- O ora Recorrente, durante todo o período da ação fiscal, estava em cumprimento
de prisão preventiva domiciliar, de modo que estava impossibilitado de manter contato com
terceiros, como, também, de deixar sua residência a fim de buscar documentos porventura
solicitados pela fiscalização, ou prestar-lhe esclarecimentos, não havendo qualquer fundamento
em lhe imputar a responsabilidade pelo aumento da sanção pecuniária previsto no §2.o, do art. 44
da Lei Federal n.o 9.430/9620;
- Impossibilidade de o Recorrente responder pelo agravamento da multa aplicada
§2.o, do art. 44 da Lei Federal n.o 9.430/96, em razão do caráter pessoal da responsabilidade por
infrações:
- Caráter confiscatório, irrazoável e desproporcional da aplicação de sanção de
225%.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, da qual destaca-se os excertos abaixo reproduzidos:
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas e da doutrina
14. O sujeito passivo e os responsáveis solidários instruem suas peças impugnatórias
com manifestações jurisprudenciais e doutrinárias, as quais, segundo seus
entendimentos, demonstrariam a procedência de seus argumentos.
14.1. Esses posicionamentos, porém, são inócuos na presente análise. Como a atividade
da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade, conforme determina
do art. 37 da Constituição Federal, a autoridade pública, em toda a sua atividade
funcional, está sujeita e adstrita aos mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou
Fl. 6403
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

desviar, sob pena de praticar ato inválido e se expor à responsabilização disciplinar, ao
teor da norma contida no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990
(...)
14.3. Em consequência, mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
14.4. Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
506 do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que a “A sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Assim, não sendo
parte nos litígios objetos das decisões, a Impugnante não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter partes” e não “erga omnes”.
14.5. Dessa forma, no âmbito do contencioso administrativo tributário, as decisões
judiciais, mesmo que reiteradas, não são, de plano, vinculantes para a autoridade
julgadora administrativa e, mesmo as decisões proferidas por órgãos colegiados de
jurisdição administrativa, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, nos termos do inciso II do
art. 100 do CTN.
14.6. Portanto, as manifestações doutrinárias e jurisprudenciais invocadas pela
Impugnante são inócuas na análise do presente caso.
Da alegação de violação de princípios constitucionais
15. Os Impugnantes afirmam, em suas peças de contestação, tanto nas alegações
preliminares quanto no mérito, que a autoridade lançadora cometeu inúmeras
irregularidades no decorrer da autuação, com supostas violações a princípios
constitucionais e legais, como legalidade, capacidade contributiva, contraditório e ampla
defesa, verdade material, vedação ao confisco, devido processo legal, razoabilidade e
proporcionalidade, que tornam as autuações nulas, entretanto, como será demonstrado a
seguir, não há como acatar a sua argumentação.
15.1. Os Impugnantes sustentam a inconstitucionalidade da multa aplicada, por
configurar afronta ao princípio da vedação do confisco.
15.2. O responsável solidário Haroldo Mardem Dourado Casaes entende “que o valor
exigido a título de multa por descumprimento da obrigação tributária é nitidamente
excessivo, confiscatório e desarrazoado, máxime em razão da aplicação das causas de
qualificação e agravamento da sanção. Fere, pois, a um só tempo, os princípios
constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade”. Como também alega a
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições sociais para o SEBRAE, INCRA e
“Sistema S” (SENAC, SESC) e Salário-Educação.
15.3. Antes de entrar no mérito das contribuições lançadas, cumpre tecer, de plano, que
tais alegações não podem ser opostas à autoridade julgadora administrativa, cuja
competência se cinge à análise do caso concreto em face da legislação vigente. A
declaração de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
15.4. Nesse sentido o comando do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, introduzido
pela Lei no 11.941, de 2009:
(...)
15.5. Destarte, a alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade quanto à aplicação da
legislação tributária não pode ser objeto de apreciação na esfera administrativa,
conforme, inclusive, a orientação da Coordenação Geral de Tributação da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), contida no Parecer Normativo CST no
329, de 1970, assim ementado:
Fl. 6404
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.
15.6. Tanto é assim que o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) editou a
Súmula CARF no 2, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
15.7. Logo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, a autoridade
administrativa deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade, eis que sua competência se
cinge à análise do caso concreto em face da legislação vigente.
15.8. Portanto, quaisquer pedidos ou alegações que ultrapassem a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em
franca ofensa à vinculação a que se encontra submetida a instância administrativa,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, o Poder Judiciário, cabendo ao
interessado o exercício de sua prerrogativa de submeter a matéria ao controle
jurisdicional.
15.9. Dessa forma, não há como prosperar qualquer alegação de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade, pois a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido
declarada pelo Poder Judiciário surtirá efeitos enquanto vigente e será obrigatoriamente
observada pela autoridade administrativa.
Da nulidade da autuação fiscal
16. Os impugnantes argumentam que os Autos de Infração padecem de nulidade porque
foram lavrados por autoridade incompetente, cujos fatos geradores imputados se
originaram de ato ilegal e arbitrário praticado pelos autuantes; que são baseados em
diversas acusações que já são objeto de processo penal e em relação às quais não se
pode exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem ao devido processo legal, nem
tampouco ao contraditório; por violarem a estrita legalidade, na desconsideração da
personalidade jurídica da cooperativa e posterior enquadramento como empresa; por
ofensa à capacidade contributiva e com nítido caráter confiscatório; por terem sido
lavrados com base em prova emprestada; que os lançamentos efetuados por aferição
indireta foram feitos de forma generalizada, com a caracterização de vínculos de
emprego sem a observância do preenchimento dos requisitos do art. 3o da CLT; por
violarem a ampla defesa e o contraditório, pois foram ouvidas testemunhas sem
participação dos interessados aos quais se imputa sujeição passiva solidária ou seus
advogados; com desrespeito ao domicílio tributário, pois foram lavrados por autoridades
fiscais com domicílio na cidade de Salvador – BA; sustentam, ainda, a nulidade do
lançamento fiscal por falta de motivação do ato administrativo.
16.1. Em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo tributário federal,
cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto no
70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59:
(...)
16.5. No presente caso, observa-se que o Auto de Infração (AI) e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a
constatação de que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com
clareza e coerência, e que todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do
presente AI foram atendidas.
16.6. Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito
de defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que os Impugnantes foram
regularmente cientificados dos Autos de Infração, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar as suas defesas, as quais são a demonstração da inexistência de
prejuízo.
16.7. Diante da manifestação do contribuinte de que não foi observado o contraditório,
cumpre esclarecer que a primeira fase do procedimento administrativo fiscal, instrutória
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

e preparatória do lançamento, é de exclusiva condução da autoridade administrativa
fiscal, não se lhe aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios
estes que estão consagrados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:
(...)
16.8. Conforme se constata da leitura do dispositivo legal transcrito, a garantia é
concedida aos litigantes. No que tange ao lançamento, não é aplicável na fase
preparatória, pois o procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do
lançamento, composta pela apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso,
formalização do crédito tributário. Após este momento é que surge a prerrogativa aos
contribuintes do contraditório e da ampla defesa, na forma da lei, por meio de
impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
16.10. Da mesma forma, se o contribuinte é intimado a apresentar documento ou
esclarecimento e a intimação, por qualquer vício ou circunstância, resulta infrutífera,
nenhuma consequência traz para o lançamento, porque ainda não teria iniciado a fase
contenciosa do procedimento. A primeira fase do procedimento é a oficiosa e de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando a demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência. O
destinatário desses elementos de convencimento é o contribuinte, que pode reconhecer o
seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no caso de ser apresentada
impugnação ao lançamento.
16.11. A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito,
aplicam-se as garantias constitucionais da observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. No caso em exame, a ciência ao auto de infração foi
válida e o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa por meio da entrega
tempestiva da impugnação.
16.12. Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de
manifestar sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema
pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra
eles se manifestar.
16.13. Observa-se, ainda, que todos os documentos, inclusive os depoimentos de
diversas pessoas que foram ouvidas no decorrer do procedimento fiscal, que os
impugnantes alegam que foram ouvidas sem a presença dos seus advogados, foram
reduzidos a termo e anexados ao processo administrativo, permitindo total
conhecimento do seu conteúdo, e sobre os quais os impugnantes exerceram seu direito
de defesa.
16.14. As impugnações apresentadas atestam que os Impugnantes tiveram pleno
conhecimento das infrações, devidamente descritas e capituladas nos lançamentos
fiscais e que exerceram plenamente o seu direito de defesa, combatendo as infrações
apuradas por meio de apresentação de impugnações com alegações e documentos, os
quais serão analisados no presente voto.
16.15. Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de
defesa e de contraditório, pelo fato de os interessados e seus respectivos advogados não
terem sido previamente intimados para participarem das tomadas de depoimentos
efetuadas pelas autoridades fiscais durante o procedimento de fiscalização, uma vez que
a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a impugnação tempestiva
do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração.
(...)
16.17. Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte dos autos de infração, verifica-se a
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

descrição dos motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela
autoridade fiscal, com o correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o
pleno conhecimento da lide.
16.18. Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena
observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito
de defesa, tendo o contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o
auto de infração. Portanto, não devem ser acatadas as alegações dos impugnantes sobre
a nulidade do lançamento fiscal.
16.19. Feitas essas considerações, passa-se à análise das razões específicas apresentadas
pelos Impugnantes.
Do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F)
17. Os Impugnantes sustentam que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F) lavrado em 26/12/2015, indicava a fiscalização também do PIS,
COFIN, IRPJ e CSLL, referente aos anos-calendário de 2015 e 2016. Somente, em
03/07/2019, houve alteração do objeto da fiscalização para incluir os tributos de
contribuições previdenciárias dos segurados, da empresa e IRRF, até então não havia
autorização para fiscalizar esses tributos. Diante dos fatos, os impugnantes requerem a
nulidade dos Autos de Infração.
17.1. Em relação a essa argumentação, cabe destacar que o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF, que substituiu o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
é um mero instrumento da Administração Tributária para gerenciamento, controle e
acompanhamento do procedimento fiscal, em sua fase prévia à autuação, servindo
também para notificar o contribuinte que este está sendo fiscalizado por autoridade
regularmente constituída, sendo que eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação
(fato que não se verificou no presente caso) não contaminam o lançamento, não
atingindo, em essência, a competência impositiva e vinculada dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil.
17.2. A competência para o lançamento dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil está definida em Lei (art. 142 do CTN c/c o art. 6o, I, “a”, da Lei no 10.593, de 6
de dezembro de 2002), não podendo supostas infrações a dispositivos de controle do
procedimento fiscal, criados por atos infralegais, como o TDPF, inquinar de nulidade o
próprio lançamento. Dessa forma, a imputação do poder-dever do lançamento às
autoridades fiscais federais está definida em lei, e, como tal, somente a violação de
procedimentos definidos em lei poderia inquinar de nulidade o lançamento.
17.3. As normas que regem a constituição do crédito tributário advêm do superior
interesse público de que se reveste a arrecadação do tributo, fato que o torna
indisponível. Já as normas que se referem aos procedimentos de fiscalização visam ao
disciplinamento de sua execução e, ao tempo em que constituem instrumento para a
Administração Tributária.
(...)
17.5. Como se observa do ato normativo transcrito, quando o procedimento de
fiscalização relativo a tributo objeto do TDPF identificar infração relativa a outro
tributo, com base nos mesmos elementos de prova, estes serão considerados incluídos
no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa no TDPF.
17.6. Todavia, o procedimento fiscal em questão foi instaurado mediante a lavratura do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 187 a 189, cientificado ao contribuinte em
26/12/2018, conforme AR, fl. 190, nos termos dos dispositivos normativos acima
citados.
17.7. Verifica-se, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações da Autuada e
dos responsáveis solidários de que os lançamentos relativos a contribuições sociais
previdenciárias, contribuições para terceiros e multas por descumprimentos de
obrigações acessórias ligadas a essas contribuições, não deveriam prosperar pelo fato
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

destes tributos não terem sido indicados originalmente no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal como objeto da ação fiscal.
17.8. Isso porque, no presente caso, foi possível identificar, com base nos mesmos
elementos de prova, que também existiam infrações relativas a contribuições sociais
previdenciárias e contribuições para terceiros.
17.9. Observa-se, portanto, que se configurou a situação prevista no artigo 8o da Portaria
RFB no 6.478, de 2017, que prevê uma exceção ao que é disposto no § 2o do artigo 5o da
mesma Portaria.
17.10. Com efeito, não há que se falar em cerceamento do direito à ampla defesa e ao
contraditório, até porque esse direito, no âmbito do procedimento fiscal, deve ser
exercido após o lançamento.
17.11. Da mesma forma, observa-se que é totalmente improcedente a alegação da
Autuada de que as diligências efetuadas durante o procedimento de fiscalização seriam
nulas devido a suposto vício no TDPF.
17.12. Assim, eventuais falhas na emissão ou na prorrogação do TDPF não têm o
condão de macular a ação fiscal e nem tampouco o lançamento dela decorrente, não
configurando a hipótese de nulidade do lançamento, vez que a competência para a
execução dessa atividade, deferida de forma exclusiva ao Auditor-Fiscal da Receita
Federal, só pode ser retirada por norma veiculada em legislação complementar ou
ordinária.
17.13. As competências dos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, posto que
decorrentes de lei, não podem sofrer limitações pelos atos infralegais que regulam o
TDPF, até porque as atividades exercidas pelas autoridades fiscais são vinculadas e
obrigatórias, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
17.14. Destaque-se que, no procedimento fiscal, está sendo observado o interesse
público (contribuições previdenciárias até então não lançadas); a impessoalidade (a
contribuinte está sendo fiscalizada em razão de apresentar fortes indícios de ser
devedora de tributos); a imparcialidade (qualquer contribuinte em situação semelhante
estaria também passando por procedimento de auditoria); a finalidade (exigir
contribuição previdenciária dos segurados empregados assim considerados pela
autoridade lançadora) e, ainda, a razoabilidade (visto que está dentro da normalidade
dos vários procedimentos fiscais em relação à contribuinte).
17.15. Ressalte-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB poderá
examinar livros e documentos referentes a períodos não consignados no TDPF,
conforme o § 3o do artigo 5o da Portaria no 6478, de 2017.
(...)
17.16. Examinando-se o Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 178 a 180,
verifica-se que dele constou a orientação para se verificar o conteúdo do TDPF no
05.0.01.00-2018-00379-6 no sítio da Secretaria Especial Receita Federal do Brasil
(RFB) na internet, tendo sido fornecido, na ocasião, o código de acesso para tanto, o que
caracterizou a ciência do sujeito passivo, nos termos do que previam os dispositivos
legais. Portanto, a todo momento, ficou disponível ao contribuinte, na internet, tanto o
TDPF originário quanto o demonstrativo de prorrogação de prazos e qualquer dúvida
poderia ser sanada com uma simples visita ao sítio da RFB.
17.17. Além do mais, a partir do Termo de Intimação Fiscal no 04 de 29/04/2019, fls.
268 a 271, a autoridade lançadora começou a exigir documentos relacionados às
contribuições previdenciárias, (...)
17.18. Portanto, no início do procedimento fiscal, a autoridade fiscal já identificou, com
base nos mesmos elementos de prova apurados em relação aos outros tributos, de que
também existiam infrações relativas às contribuições previdenciárias e passou a solicitar
documentos e justificativas da autuada.
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

17.19. Resta claro, portanto, que a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais
pertinentes ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, não tendo o contribuinte
demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidar o lançamento.
17.20. Ressalte-se, ainda, que é autorizado ao Auditor-Fiscal realizar o lançamento
tributário sem prévia intimação do sujeito passivo, entendimento que já está firmado na
Súmula Vinculante no 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de
modo que mera falha no TDPF não é capaz de gerar nulidade.
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
17.21. De acordo com o entendimento do CARF, o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de controle administrativo da
fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência
legal do Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para
fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Logo, se o
procedimento fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos foram realizados pela
autoridade administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e, ainda, se os
Impugnantes puderam exercitar com plenitude seu direito de defesa, não há que se falar
em nulidade relacionada à emissão do TDPF.
17.22. Assim, uma vez que o Auto de Infração se revestiu das formalidades previstas
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo o lançamento constituído de
acordo com o art. 142 do CTN e não incidindo em quaisquer dos vícios que poderiam
lhe retirar a validade, constata-se a improcedência da alegação.
Da legitimidade e competência territorial do Auditor-Fiscal
18. O Impugnante Helton Marzo Dourado Casaes pretende a nulidade do procedimento
fiscal alegando que o auto de infração foi lavrado em local distinto do seu domicílio,
que é Feira de Santana – BA, enquanto que o lançamento fiscal foi lavrado em Salvador
– BA. Sustenta, ainda, que, “embora a fiscalização pudesse ser realizada pela autoridade
fiscal em questão, o auto de infração só poderia ser lavrado no domicilio do impugnante
e pela autoridade fiscal do mesmo domicilio, qual seja, Feira de Santana - BA. Isto
porque o Município detém delegacia da Receita Federal com auditores competentes
para tanto”. Acrescenta que “os auditores fiscais em questão, atuantes na Cidade de
Salvador - BA, poderiam de fato fiscalizar, mas não poderiam lavrar o auto de infração
ora combatido, haja vista não ter competência para tanto, conforme disposição do artigo
citado, pois há autoridades fiscais competentes para lavratura do auto de infração no
Município de domicilio do impugnante”.
18.1. Inicialmente, insta destacar que, diferentemente do que sustenta o interessado,
inexiste a invocada competência territorial. O Secretário Especial da Receita Federal do
Brasil, no uso de suas atribuições, por meio da norma contida no art. 2o da Portaria RFB
no 1.453, de 2016, estabeleceu que "a autoridade competente para elaborar e proferir
decisão em processo de restituição, compensação, ressarcimento ou reembolso é o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil", sem fazer qualquer menção a uma
eventual competência territorial, de modo que a competência para o tema é apenas em
razão da função (Auditor-Fiscal) e não em razão do lugar (territorial).
(...)
18.5. Depreende-se, ao analisar a legislação tributária acima transcrita, que, por força de
lei, é o Auditor-Fiscal quem detém a competência para fiscalizar e constituir o crédito
por meio do lançamento. Portanto, é permitida a formalização do lançamento pela
autoridade lançadora com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

18.6. A repartição do domicílio tributário do contribuinte tem o condão de apenas
facilitar a administração do crédito constituído e a defesa, com a cientificação do
contribuinte relativamente aos atos processuais.
18.7. A matéria encontra-se pacificada na Súmula 27 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), com efeito Vinculante, conforme determina a Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
18.8. Diante do exposto, resta afastada esta alegação de nulidade do lançamento
tributário.
Da competência do Auditor-Fiscal para reconhecer a existência de relação de emprego
19. A Impugnante sustenta que “a fim de dar suporte fático à exigência da contribuição
previdenciária do empregador, no presente lançamento foi indevidamente afastada a
incidência do art. 114 da Constituição Federal que atribui à Justiça do Trabalho a
competência exclusiva para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho e
também foi afastada a competência atribuída ao Ministério do Trabalho e Emprego para
fiscalizar e eventualmente aplicar sanções às cooperativas, nos termos do art. 17 da Lei
no 12.690”. Acrescenta que “não bastassem todos estes dispositivos violados, fato que a
esta altura já compromete a validade e a legalidade dos lançamentos impugnados, eis
que também foi indevidamente afastada a regra prevista no art. 7o, inciso XXIX da
Constituição Federal que, por sua vez, estabelece o prazo prescricional de dois anos
para o ajuizamento da ação trabalhista, instrumento processual legítimo para o pleito de
reconhecimento do vínculo empregatício, até então inexistente”.
19.1. É sabido que à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil incumbe a
execução da atividade de fiscalização das contribuições sociais, atividade essa que
envolve o dever de efetuar a constituição do crédito tributário por meio do lançamento,
conforme disposto no art. 142 do CTN.
(...)
19.3. Assim, o Auditor-Fiscal da Receita Federal, responsável pela fiscalização de
contribuições previdenciárias, tem o dever de constituir o crédito tributário quando
verificar ocorrência do fato gerador. Uma vez que a contribuição previdenciária tem
como base de cálculo a folha de salários, englobando diversas categorias de segurados
(empregados, contribuintes individuais, temporários, avulsos etc.), o Auditor-Fiscal
deve, durante a fiscalização, averiguar se existe relação de emprego entre a empresa
fiscalizada e seus prestadores de serviço, a fim de efetuar corretamente o lançamento
das citadas contribuições.
19.4. Ademais, a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em nada
se confunde com a da Justiça Trabalhista. O disposto no art. 114 da Constituição
Federal de 1988 não é impedimento a que se proceda ao enquadramento correto dos
segurados da Previdência Social, pois, conforme se verifica no entendimento exarado
pela Justiça Federal, a competência do Juiz do Trabalho não exclui a do Auditor-Fiscal,
uma vez que a caracterização realizada pela auditoria sobre a qualificação de segurado
empregado não mira o reconhecimento de direitos trabalhistas, mas apenas a exigência
de contribuições previdenciárias.
19.5. Cabe ressaltar, ainda, que o prazo prescricional bienal invocado pela Autuada se
aplica única e exclusivamente no âmbito da Justiça do Trabalho, no que diz respeito à
pretensão do empregado de ter reconhecido seu vínculo de emprego.
19.6. É lícito à Fiscalização reconhecer a existência de relação de emprego com a
finalidade de constituir e cobrar tributos e demais exigências legais, sem que tal
procedimento acarrete a usurpação da competência institucional da Justiça do Trabalho.
19.7. Ao proceder desta forma, a autoridade fiscal somente enquadra a relação
verificada no ordenamento jurídico, para fins de regularização das contribuições devidas
Fl. 6410
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

à Previdência Social, conforme determina a legislação de regência, em nada invadindo a
competência da Justiça do Trabalho.
19.8. Ainda, nesta mesma direção determina o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, no § 2o do seu artigo 229:
(...)
19.9. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a
fim de determinar a real matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma.
Dessa forma, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em
detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados.
19.10. Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das
hipóteses que ensejam o lançamento de ofício, conforme previsto no art. 149, VII, do
Código Tributário Nacional - CTN:
(...)
19.11. Diante desses dispositivos, conclui-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil é autoridade competente para lançar as contribuições sobre folha de pagamento e
pertinentes multas por descumprimento de obrigação acessória, sob o fundamento de a
prova colhida, no seu entender, ser suficiente para o exercício do poder-dever de
desconsiderar os vínculos formalmente pactuados em prol da efetiva relação jurídica
consubstanciada no plano fático, podendo inclusive caracterizar a figura do segurado
empregado.
19.12. Na seara das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para
terceiros (outras entidades e fundos), um dos fatos geradores previstos na legislação é o
trabalho remunerado prestado por trabalhadores empregados, conforme demonstrado
abaixo:
(...)
19.13. Diante do exposto, portanto, percebe-se que a autoridade fiscal, caso se depare
com uma situação como a presente, de dissimulação de vínculos empregatícios por meio
da prestação de serviços por meio de supostos cooperados (dissimulação de fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros),
não tem apenas o poder, mas também o dever de efetuar o reconhecimento do vínculo
empregatício dos trabalhadores com o verdadeiro empregador para fins de fiscalização e
lançamento de contribuições sociais previdenciárias e contribuições para terceiros.
19.14. A jurisprudência não trabalhista também é pacífica no sentido de reconhecer a
competência da fiscalização previdenciária, atualmente exercida pela RFB e pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, para caracterizar trabalhador como
segurado empregado, como podemos constatar:
(...)
19.15. Em que pese a inconformidade da Impugnante, a autoridade fiscal administrativa
possui sim a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios,
sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio
da substância sobre a forma, sendo dever do Auditor-Fiscal responsável pela
fiscalização de contribuições previdenciárias o reconhecimento da relação de emprego
para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento.
19.16. Portanto, se a Autoridade Fiscal constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições segurado empregados, nos termos do no inciso I do caput do art.
9o do Decreto no 3048, de 1999, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento na devida categoria, ou seja, segurado empregado.
(...)
Fl. 6411
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

19.17. Afasta-se, destarte, a preliminar de incompetência do Auditor-Fiscal da Receita
Federal para efetuar os lançamentos veiculados no Auto de Infração constante do
presente processo.
Dos supostos vícios existentes em diligência alegados por Helton Marzo Dourado
Casaes
20. O responsável solidário Helton Marzo Dourado Casaes sustenta que os documentos
obtidos em processos administrativos ou inquérito civil não devem ser considerados
“para fins de determinação de qualquer responsabilidade do impugnante neste auto de
infração”, pois não ocorreu neles “a efetivação do contraditório e da ampla defesa pelo
impugnante, nem mesmo fora citado em tais processos”.
20.1. O Impugnante sustenta que “realizando o procedimento de fiscalização mediante o
envio de termos de diligência ao impugnante e a HMDC, os auditores requisitaram
diversos documentos, mas não identificaram o motivo para o qual estava requerendo
tais documentos, se fiscalização ou se apenas diligência, nem mesmo o tributo a que se
destinava fiscalizar”. Afirma, ainda, “não fora identificado nos termos quaisquer
tributos que seriam alvos do procedimento fiscal. Não obstante a apresentação de
diversos artigos na fundamentação do primeiro parágrafo dos termos de diligência, tem-
se que os dispositivos legais informados tratam de procedimento de fiscalização do
imposto sobre a renda e de contribuições sociais, sem incluir a CSLL, IRPJ,
contribuições previdenciárias”.
20.2. Sustenta também que “foram enviados quatro termos de diligência para o
impugnante e a empresa do impugnante, HMDC. Em todos eles não foi possível
verificar os requisitos do art. 5o da Portaria 6.478 de 2017, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil”.
20.3. Ao se analisarem os documentos juntos aos autos, verifica-se que as alegações
apresentadas por Helton Marzo Dourado Casaes no sentido de que a diligência efetuada
pelas autoridades fiscais junto à empresa HMDC Serviços de Assistência Odontológica,
Médicos e Laboratorial estaria contaminada por vícios são todas improcedentes.
20.4. A alegação de que as intimações enviadas para a HMDC não permitiam a ela
saber o motivo pelo qual estavam sendo solicitados documentos não condiz com a
realidade, pois estas intimações, Termo de Diligência Fiscal no 01, 02 e 03, além de
indicarem no próprio título que se referiam a diligência fiscal, indicavam também nos
seus próprios textos que estava sendo realizado este tipo de procedimento (diligência
fiscal), nos seguintes termos:
(...)
20.5. A alegação de que na lavratura dos Termos de Diligência Fiscal no 01, 02 e 03,
não foram observados “os requisitos do art. 5o da Portaria no 6.478, de 2017, expedida
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil”, também não cabe prosperar, pois
este dispositivo normativo trata de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.
20.6. Cabe ressaltar que nos termos de diligência fiscal está descrito que “o sujeito
passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal utilizando
o programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria
Especial
da
Receita
Federal
do
Brasil
na
internet,
www.receita.fazenda.gov.br (Empresas, Todos os serviços, Fiscalização, Consulta
MPF), onde deverão ser informados o número do CNPJ e código de acesso”. E tanto o
número do TDPF como o código de acesso estavam descritos nos respectivos termos.
20.7. O Impugnante afirma que “a diligência investigativa avançou mais de 60 dias:
teve início em 11/02/2019 e terminou em 22/04/2019 em face da HMDC, empresa do
ora impugnante, não havendo ato administrativo de sua prorrogação”. Afirma que essa
diligência “violou o disposto no artigo 7o, § 2o do Decreto-Lei no 70.235/1972, bem
como a previsão de duração razoável de uma fiscalização por meio de termo de
diligência fiscal”.
Fl. 6412
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

20.8. A alegação de que a diligência efetuada junto à empresa HMDC violou a previsão
de duração razoável de um procedimento fiscal carece totalmente de razão, já que as
três intimações realizadas na diligência foram enviadas em um intervalo de menos de
dois meses e meio. Ademais, observa-se que não existe nenhum dispositivo legal que
determine um prazo máximo para realização de diligência.
20.9. Ressalte-se que foram emitidos novos termos de diligência fiscal para solicitar
novos documentos, como também, para reiterar a apresentação de documentos não
apresentados na diligência anterior, como se observa no Termo de Diligência Fiscal no
02 de 27/03/2019:
(...)
20.10. O Impugnante argumenta que as autoridades fiscais, no Termo de Diligência
Fiscal no 02, “requereram a identificação do destino dos valores que foram designados
aos sócios do impugnante, que compunham o quadro societário da HMDC”. Com essa
conduta, as autoridades fiscais, violaram à privacidade e à intimidade dos sócios da
HDMC.
20.11. Todavia, ao se analisar o Termo de Diligência no 02, constata-se que a autoridade
fiscal, em relação à distribuição de lucros, requer que seja demonstrado para cada um
dos sócios os valores distribuídos, ou seja, a efetiva destinação dos recursos. Diferente
do que interpretou o impugnante, não houve solicitação para que fosse demonstrado
como cada sócio utilizou a suposta distribuição de lucros. Portanto, não procede a
alegação de que a intimação enviada à HMDC teria violado a privacidade de seus
sócios.
Depoimentos tomados durante o procedimento de fiscalização
21. A contribuinte alega que “foram anexados diversos depoimentos tomados de
pessoas físicas oriundos de processos dos quais a COOPERATIVA não faz parte nem
teve acesso aos autos, nem pôde em relação aos mesmos exercer as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
21.1. O Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que a tomada de depoimentos
pelas autoridades fiscais durante o procedimento de fiscalização violou o contraditório,
a ampla defesa e o devido processo legal, pois foi realizada sem a “prévia ciência ou a
participação dos demais interessados ou de seus advogados”.
21.2. Já Helton Marzo Dourado Casaes afirma que os depoimentos tomados pelas
autoridades fiscais não respeitaram o contraditório e a ampla defesa porque as pessoas
foram “ouvidas sem a presença de um advogado ou da presença do advogado do
impugnante”.
21.3. Cabe observar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
se aplicam ao processo administrativo, isto é, à fase litigiosa do procedimento fiscal.
21.4. Como já mencionado no “item 15” desse voto, a primeira fase do procedimento
administrativo fiscal, instrutória e preparatória do lançamento, é de exclusiva condução
da autoridade administrativa fiscal, não se lhe aplicando os princípios do contraditório e
da ampla defesa. Nessa fase, busca-se obter elementos visando a demonstrar a
ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência. O
destinatário desses elementos de convencimento é o contribuinte, que pode reconhecer o
seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no caso de ser apresentada
impugnação ao lançamento.
21.5. A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito,
aplicam-se as garantias constitucionais da observância do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. No caso em exame, a ciência ao auto de infração foi
válida e o contribuinte exerceu plenamente seu direito de defesa por meio da entrega
tempestiva da impugnação.
Fl. 6413
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

21.6. Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se
manifestar.
21.7. Observa-se, ainda, que todos os documentos, inclusive os depoimentos de diversas
pessoas que foram ouvidas no decorrer do procedimento fiscal, que os impugnantes
alegam que foram ouvidas sem a presença dos seus advogados, foram reduzidos a termo
e anexados ao processo administrativo, permitindo total conhecimento do seu conteúdo,
e sobre os quais os impugnantes exerceram seu direito de defesa.
21.8. Assim, não há que se cogitar de cerceamento do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que o exercício de tais direitos foi assegurado
mediante a ciência dos documentos citados referentes à autuação, de modo que não se
negou aos Impugnantes (contribuinte e responsáveis solidários) o direito de discordar do
lançamento proferido no correspondente auto de infração.
21.9. De fato, com a apresentação das impugnações, conhecidas e ora analisadas, foi
dada aos Impugnantes a oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhes garantido
o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão julgador.
21.10. Importante salientar que o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988,
garante o direito ao contraditório e à ampla defesa apenas em fase de contencioso (ou
seja, litigiosa), o que somente ocorre na esfera administrativa quando da apresentação
de impugnação ao lançamento efetuado.
21.11. As impugnações apresentadas atestam que os Impugnantes tiveram pleno
conhecimento das infrações, devidamente descritas e capituladas nos lançamentos
fiscais e que exerceram plenamente o seu direito de defesa, combatendo as infrações
apuradas por meio de apresentação de impugnações com alegações e documentos, os
quais serão analisados no presente voto.
21.12. Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de
defesa e de contraditório, pelo fato dos interessados e seus respectivos advogados não
terem sido previamente intimados para participarem das tomadas de depoimentos
efetuadas pelas autoridades fiscais durante o procedimento de fiscalização, uma vez que
a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a impugnação tempestiva
do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração.
21.13. Por todo o exposto, tendo sido o crédito tributário constituído por autoridade
competente, sem preterição do direito de defesa do Contribuinte, não se verifica
infração à legislação que rege o processo administrativo fiscal, pelo que, neste tópico,
não assiste razão à Impugnante.
Das alegações ao devido processo legal
22. O responsável solidário Salomão Abud do Valle sustenta que “os autos de infração
lavrados contra a COOFSAÚDE – Cooperativa de Trabalho estão fundados em diversas
acusações que já são objeto de processo penal do qual o Impugnante é parte e em
relação às quais ele ainda não pôde exaurir plenamente o seu direito de defesa, nem ao
devido processo legal, nem tampouco ao contraditório”. Acrescenta que “está
evidenciado que os autuantes estão flagrantemente se antecipando ao próprio Poder
Judiciário para aplicar penalidades ao Impugnante em relação a fatos ainda não
comprovados e antes que ele possa exercer plenamente suas garantias constitucionais
inerentes à ampla defesa”.
22.1. Cabe esclarecer que o fato de alguns elementos de prova coletados em
procedimentos e diligências realizados pelo Ministério Público na esfera penal terem
sido utilizados como indícios de provas nos lançamentos dos créditos e as imputações
de responsabilidade solidária efetuadas nas autuações fiscais, não torna o julgamento
das impugnações apresentadas contra essas autuações dependente do resultado da ação
penal ajuizada contra o Sr. Salomão Abud do Valle.
Fl. 6414
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

22.2. Isso porque as autuações fiscais foram lavradas devido ao descumprimento de
obrigações tributárias pela Autuada e a configuração, em relação a determinadas
pessoas físicas, da situação prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, enquanto que a referida ação penal foi ajuizada porque o Ministério Público
entendeu que o Impugnante, entre outras pessoas, deve ser punido pelos crimes de
Organização Criminosa, Falsidade Ideológica e Lavagem de Dinheiro.
22.3. Portanto, é totalmente improcedente a alegação de que a lavratura das autuações
fiscais só poderia ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal ajuizada contra o
Salomão Abud do Valle, já que o que se busca comprovar na esfera penal difere do que
se busca comprovar na esfera tributária.
22.4. Observa-se, ainda, que não há que se falar em não observância das garantias do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em relação aos elementos de
prova utilizados na lavratura das autuações provenientes de procedimentos e diligências
efetuados pelo Ministério Público (GAECO) na esfera penal, já que o Sr. Salomão Abud
do Valle, assim como a Autuada e as demais pessoas físicas apontadas como
responsáveis solidárias, tiveram a oportunidade de contraditá-los em suas impugnações
apresentadas na esfera administrativa.
22.5. Em relação ao enquadramento da cooperativa como sociedade empresária, de que
não teriam sido observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, conforme sustentam a Contribuinte, Haroldo Mardem Dourado Casaes e
Helton Marzo Dourado Casaes, cabe ressaltar que os resultados da fiscalização foram
devidamente esclarecidos no Termo de Verificação Fiscal, com a necessária ciência ao
contribuinte dos fatos apurados no curso da fiscalização, a fim de que eles pudessem
melhor exercer o seu direito de defesa contra os argumentos e meios de prova
caracterizadores da infração tributária.
22.6. Dessa forma, é improcedente a alegação de cerceamento do direito de defesa
aduzida pelos Impugnantes Salomão Abud do Valle, Haroldo Mardem Dourado Casaes
e Helton Marzo Dourado Casaes, eis que foram devidamente cientificados, sendo-lhes
oportunizada a defesa na fase contenciosa, por meio de impugnação, conforme
estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, como de fato fizeram.
22.7. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que “o debate sobre a desconsideração,
ou não, dos atos ou negócios tidos como dissimuladores do fato gerador da obrigação
tributária é prejudicial ao lançamento, devem ser definidos antes de se realizar o
lançamento tributário; e, dada a importância que alberga, há de ser reservada a um órgão
colegiado, não podendo ser reservada à cognição apenas de uma autoridade
administrativa fiscal monocrática”.
22.8. Em relação a essa argumentação, cabe esclarecer ao Impugnante que no Processo
Administrativo Fiscal (PAF) não há previsão legal para uma fase procedimental
específica sobre a desconsideração dos atos ou negócios tidos como dissimuladores do
fato gerador da obrigação tributária por um órgão colegiado. Como já mencionado, os
argumentos sobre tais fatos devem ser apresentados com a impugnação, momento
adequado para exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Do compartilhamento das provas
23. A contribuinte e os responsáveis tributários Haroldo Mardem Dourado Casaes e
Helton Marzo Dourado Casaes alegam que o fato de o juízo que autorizou, por meio de
duas decisões, o compartilhamento de informações/dados/relatórios relativos a
procedimentos e diligências efetuados pelo Ministério Público do Estado da
Bahia/GAECO (Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por
Organização Criminosa da Comarca de Salvador), ter reconhecido posteriormente sua
incompetência e encaminhado os autos para a Justiça Federal, torna nulo, ilícito e
inválido tanto o compartilhamento como todos os elementos de prova utilizados pelas
autoridades fiscais que tiveram esta origem.
23.1. Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php), observa-se que o juízo
Fl. 6415
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

da 2a Vara Federal de Salvador/BA, que recepcionou os autos remetidos pela Vara
Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da
Comarca de Salvador, ratificou todos os atos praticados por este Juízo Estadual,
conforme demonstrado no trecho de decisão (Processo 0020710- 06.2019.4.01.3300):
(...)
23.2. Portanto, as alegações no sentido de que as decisões de compartilhamento em
questão deveriam ser consideradas revogadas ou anuladas são totalmente
improcedentes, visto que foram devidamente ratificadas pelo juízo da 2a Vara Federal
de Salvador/BA.
23.3. Consequentemente, observa-se que também carecem de razão as alegações no
sentido de que os elementos de prova utilizados pelas autoridades fiscais que tiveram
como origem os compartilhamentos em questão seriam nulos, ilícitos ou inválidos, pelo
simples fato de o referido juízo estadual ter reconhecido sua incompetência e remetido
os autos judiciais para a Justiça Federal. Isso porque os compartilhamentos, conforme
visto, estão cobertos por decisão proferida pela Justiça Federal.
23.4. Helton Marzo Dourado Casaes sustenta que não se aplica a teoria do juízo
aparente, “cujo teor diz respeito à possibilidade de se validar uma prova inicialmente
ilícita, se tal ilicitude está ligada unicamente à incompetência do juízo prolator, naqueles
casos onde este, sinceramente, acreditava ser o juízo natural para decidir sobre a
realização e produção da mesma, também não merece prosperar. Isto porque não se trata
de incompetência aparente, posto que não houve erro escusável em relação a sua
incompetência, haja vista que o próprio juízo estadual reconheceu a sua incompetência
absoluta por conta da matéria, em razão de norma constitucional”.
23.5. A “Teoria do Juízo Aparente” trata da possibilidade de validação de provas
consideradas ilícitas, que foram produzidas sob o erro de competência de juízo. Tal erro
pode ser considerado como uma espécie de erro escusável do juiz sobre sua
competência. Está prevista na legislação processual penal, como se observa da leitura do
art. 567 do Código de Processo Penal, cuja redação assim dispõe:
Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.
23.6. Desta forma, a jurisprudência tem entendido que a prova produzida por juízo
considerado incompetente será lícita, desde que no momento da instrução probatória
este juízo fosse “aparentemente” competente.
23.7. Todavia, cabe ressaltar que diante da constatação de que o juízo federal ratificou
os atos decisórios do juízo estadual, tornam-se totalmente inócuas as alegações de
Helton Marzo Dourado Casaes.
23.8. O Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes alega, ainda, que “(a) lançamento
realizado por meio de ação fiscal engendrada com base em elementos colhidos por
intermédio de ação policial determinada por juízo absolutamente incompetente e por
agentes incompetentes – lançamento baseado em provas ilícitas (art. 5o, inciso LVI, da
CF/8820); (b) lançamento realizado por meio de ação fiscal engendrada com base em
elementos colhidos por intermédio de ação policial e indevidamente compartilhados
com as autoridades fiscais federais: (b.1) decisão que autoriza o compartilhamento não
se refere à busca e apreensão em que foi coletada a prova utilizada pela fiscalização;
(b.2) compartilhamento autorizado por juízo absolutamente incompetente; (b.3)
ausência de menção específica de compartilhamento para fins tributários; (b.4) dados
utilizados coletados após a decisão que autoriza o compartilhamento – lançamento
baseado em provas ilícitas (art. 5.o, inciso LVI, da CF/88); [...]”;
23.9. Cabe ressaltar, no entanto, que, por meio da decisão interlocutória proferida em
27/09/2018, fls. 839 a 842, em atendimento a requerimento dos Promotores de Justiça
integrantes do Grupo de Atuação especial de Combate às Organizações Criminosas e
Investigações Criminais do Ministério Público do Estado da Bahia, (GAECO-
MPE/BA), foi deferida autorização para o compartilhamento de informações, dados e
Fl. 6416
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

informações sigilosas produzidas a partir das autorizações judiciais deferidas nos autos
no 0323948-84.2017.8.05.0001 e antigo no 0301605-51.2017.8.05.0080:
(...)
23.10. Como há também uma segunda decisão judicial, emitida em 17 de dezembro de
2018, fls. 5.059 a 5.062, na qual o juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos
Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador autorizou
expressamente o compartilhamento das informações sigilosas produzidas nas buscas e
apreensões deferidas nos autos de no 0346643-95.2018.8.05.0001, conforme
demonstrado no seguinte trecho dela:
(...)
23.11. Observa-se, portanto, que é totalmente improcedente a alegação de que o
compartilhamento de elementos colhidos a partir das buscas e apreensões tratadas no
processo judicial 0346643-95.2018.8.05.0001 não foi autorizado judicialmente.
23.12. Haroldo Mardem Dourado Casaes alega, ainda, que a decisão que trata do
compartilhamento é de setembro de 2018, ao passo em que a decisão que determinou a
busca e apreensão e as prisões cautelares são de dezembro de 2018. Assim, a autoridade
judicial, evidentemente, não teve contato com o material coletado nas diligências a fim
de aquilatar ser o caso, in concreto, de autorizar o compartilhamento.
23.13. Não procede essa alegação porque, como se observa, houve compartilhamento
dos dados do procedimento judicial com as Autoridades Fiscais concedido pela
Autoridade Judicial competente. Na segunda decisão 17 de dezembro de 2018, fls.
5.059 a 5.062, aquela Autoridade apenas reiterou o compartilhamento dos dados com as
Autoridades Fiscais e da Controladoria Geral da União.
23.14. O fato de as decisões judiciais que autorizaram estes compartilhamentos não
terem feito a expressa menção de que os elementos de prova obtidos por meio deles
poderiam ser utilizados para fins tributários, ao contrário do que entendem Haroldo
Mardem Dourado Casaes e Helton Marzo Dourado Casaes, não tem o condão de
invalidar a utilização deles na fundamentação dos lançamentos fiscais e das imputações
de responsabilidade solidária hostilizados.
23.15. Isso porque a possibilidade de utilização de tais elementos de prova para fins
tributários é decorrência lógica e natural de qualquer compartilhamento com a RFB,
autorizado pela Justiça, de informações/dados/relatórios relativos a procedimentos e
diligências efetuados pelo Ministério Público (GAECO) com autorização judicial.
23.16. Sendo assim, não é necessário que a autoridade judicial diga o óbvio, ou seja,
que o compartilhamento de informações/dados/relatórios com a RFB tem como objetivo
principal permitir que as autoridades fiscais apurem a existência de tributos não pagos e
de responsabilidades na esfera tributária.
23.17. O que ocorre, na prática, é que a autoridade judicial, uma vez constatando que as
informações/dados/documentos podem ter interesse para a fiscalização da RFB,
compartilha o seu acesso. A partir dessa autorização, é autoridade fiscal que possui
competência específica atribuída em lei para, a partir do conhecimento e análise desses
documentos e informações, definir a utilidade e os efeitos dessa verificação. Tudo
decorre do pleno exercício da sua competência legal.
23.18. A alegação de Helton Marzo Dourado Casaes de que para ocorrer o
compartilhamento de informações/dados/relatórios era necessária a emissão de “uma
ordem de busca e apreensão também para fins de matéria fiscal” também não deve
prosperar, pois, como já visto, o compartilhamento ocorrido encontra-se amparado por
decisões judiciais.
23.19. Deve-se frisar que, mesmo que existisse decisão judicial determinando a
invalidade do material compartilhado, ela não teria o condão de invalidar, por si só, os
lançamentos e as imputações de responsabilidade tributária tratados no presente
processo, já que grande parte dos elementos de prova e constatações apontados pelas
autoridades fiscais como fundamento das suas conclusões foram coletados ou efetuadas
Fl. 6417
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

durante o próprio procedimento fiscal (exemplo: depoimentos tomados diretamente
pelas autoridades fiscais; cópias de petição de ação civil pública e da respectiva
sentença colacionados pelas autoridades fiscais; cópias de autos de infração trabalhistas
colacionadas pelas autoridades fiscais; dados obtidos por meio de requisições de
informações sobre movimentação financeira; diligências efetuadas em empresas
supostamente contratadas pela Autuada; contabilidade da Autuada; etc.).
Das provas oriundas de outros processos
24. Não se pode olvidar que os documentos relacionados aos processos judiciais em que
a COOFSAÚDE é parte, oriundos da Operação “Pityocampa”, foram compartilhados
com a RFB, portanto, documentos provenientes desses processos podem ser utilizados
em ação fiscal.
24.1. O art. 216 do Código Civil de 2002, estabelece que os atos processuais praticados
em juízo, ao serem trasladados, o serão sob a forma documental, entre os quais se
incluem mesmo as provas orais, como os interrogatórios. Destarte, essas provas seriam
uma espécie de prova documental.
24.2. Cabe ressaltar que, se já proferida a sentença no processo em que for extraída essa
prova, é mais fácil o reconhecimento da sua validade como prova, como se observa em
diversas decisões da Justiça do Trabalho, nas quais foram reconhecidos vínculos de
emprego entre os segurados que eram considerados “cooperados”, portanto, na categoria
de contribuinte individual e a Cooperativa.
24.3. É relevante destacar que, mesmo provas oriundas de inquérito policial, produzidas
no âmbito da Ação Civil Pública do Ministério Público do Trabalho, Controladoria
Geral da União e de outros processos administrativos como ações fiscais da Secretaria
do Trabalho (antigo Ministério do Trabalho), desde que observadas as regras legais e
constitucionais, em especial sendo lícitas e moralmente aceitáveis, devem ser admitidas
no processo, mas como prova documental e não como prova emprestada.
24.4. O fato mais importante nessa análise diz respeito ao princípio do livre
convencimento motivado do julgador. Dessa forma, se a prova não o convence na busca
da verdade dos fatos alegados, não poderá motivar devidamente a sua decisão, devendo,
pois, ser rejeitada.
24.5. Nesse passo, a prova em matéria tributária proveniente de outros processos serve
como indício, que deve ser confirmado por outros elementos indicativos da ocorrência
do fato, prestando-se, portanto, como ponto de partida para o procedimento
fiscalizatório por parte das Autoridades Fiscais que pretende utilizá-las.
24.6. Helton Marzo Dourado Casaes afirma que “não se pode admitir o empréstimo de
provas colhidas em diversos procedimentos administrativos e judiciais dos quais não
houve a observância do contraditório e da ampla defesa para o impugnante para a
instrução de processo administrativo fiscal. Nesse sentido, elementos probatórios
obtidos de procedimento não revestido de amplo contraditório qualificam-se como
‘prova ilícita’ (cf. STJ, Sexta Turma, HC no 14.216/RS, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
12.11.2001). Com efeito, sob pena de nulidade processual e configuração de ilicitude de
prova, é fundamental que o uso da prova emprestada observe o princípio do
contraditório, que constitui uma das principais diretrizes do devido processo legal”.
Acrescenta que “ninguém poderá ser autuado tributariamente por prova emprestada,
produzida exclusivamente em processos administrativos e judiciais trabalhistas em que
não houve a participação do ora impugnante”.
24.7. As provas produzidas em processos administrativos e judiciais trabalhistas são
reveladoras da situação fática encontrada pela autoridade fiscal, sendo o contraditório e
a ampla defesa assegurados no presente processo administrativo fiscal, a possibilitar que
os Impugnantes ataquem os elementos fáticos colhidos no procedimento fiscal.
24.8. A fiscalização não invoca a norma jurídica individual resultante do julgamento das
reclamatórias trabalhistas, mas os elementos fáticos apurados na instrução probatória
das mesmas e revelados nos atos decisórios trabalhistas juntados nos autos, cabendo aos
Impugnantes apresentarem contraprova tendente a demonstrar não ser a prática
Fl. 6418
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

empresarial a utilização indiscriminada da cooperativa como intermediadora ilegal de
mão de obra.
24.9. Cabe mais uma vez frisar que a impugnação no Processo Administrativo Fiscal
deve mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, ou seja, os motivos de fato e de direito
que configurem causas impeditivas ou modificativas do fato apontado pela autoridade
lançadora como gerador do lançamento. A esse respeito, assim dispõem o artigo 373,
inciso II, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), a seguir
transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
24.10. Pondere-se que todos os documentos utilizados pela fiscalização, inclusive os
depoimentos testemunhais foram reduzidos a termo, anexados ao presente processo
administrativo e encaminhados aos Impugnantes, que tiveram todas as condições para
contestar o lançamento, o qual deveria ser com a apresentação de documentos hábeis e
suficientes para comprovar suas alegações, o que não o fizeram.
24.11. A Contribuinte afirma que “houve usurpação da competência da Justiça do
Trabalho porque antes de a fiscalização lavrar os autos impugnados não havia entre a
COOPERATIVA e seus COOPERADOS nenhum vínculo de emprego, nem a remota
chance de haver diante da expressa proibição do parágrafo único do art. 442 CTL c/c
art. 90 da Lei no 5.764”.
24.12. Em relação a essa argumentação, cabe observar que o parágrafo único do art. 442
da CLT não se aplica a modalidade, porque esse dispositivo pressupõe a atuação regular
de uma sociedade cooperativa, o que não se verificou diante das provas colhidas, não
tendo a defesa produzido prova em sentido contrário.
24.13. Conforme explicita o Relatório Fiscal, “ao longo das atividades de auditoria
desenvolvidas na COOFSAUDE, foram identificados e apurados fatos que indicam a
atuação irregular da COOFSAUDE, que evidenciam a sua atuação de fato como uma
empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra (intermediadora de mão de
obra) e não como Cooperativa. Juntamente com o vasto conjunto probatório obtido no
curso da presente Auditoria, fartamente descrito no presente Termo, corroboram com
esta conclusão elementos colacionados a partir da Ação Civil Pública (ACP) do
Ministério Público do Trabalho - 001776.2015.05.000-2 (cópia no Anexo 08), cuja
origem foi o Inquérito Civil no 000066.2009.05.006/3, em face da COOFSAUDE, do
Relatório Fiscal da Auditoria do Trabalho (cópia no anexo 08.1), em face da
COOFSAUDE, assim como, também, de dezenas de decisões em ações trabalhistas
movidas por empregados contratados sob o falso manto do cooperativismo”.
24.14. A Ação Civil Pública, fls. 893 a 942, descreve com riqueza de detalhe a prática
de terceirização ilícita praticada pela COOFSAUDE no Processo no 0000 844-59-
2015.5.05.0001, bem como diversos depoimentos de testemunhas (trabalhadores da
cooperativa) que relataram as características das suas contratações, assim como suas
relações com a COOFSAUDE. Podendo-se concluir dos depoimentos que: i) a
COOFSAÚDE atuava como mera fornecedora de mão de obra, fazendo a adesão de
trabalhadores encaminhados por seus tomadores como cooperados para, posteriormente,
encaminhá-los ao Ente Público; ii) os trabalhadores são diretamente subordinados aos
tomadores de serviços da cooperativa; iii) não há e nunca houve participação ativa dos
trabalhadores nas atividades da cooperativa, o que não atende ao princípio da dupla
qualidade.
24.15. Os documentos juntados nos autos (depoimentos de testemunhas, acórdãos da
Justiça Trabalhista, relatórios da Auditoria do Trabalho, bem como a argumentação do
Ministério Público do Trabalho no âmbito da Ação civil Pública) evidenciam de forma
inequívoca o exercício de poder inerente à relação de emprego, a caracterizar a figura
Fl. 6419
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

do segurado empregado, como ficou descrito da Decisão Judicial nos autos da Ação
Civil Pública, fls. 947 a 952.
24.16. Ao se analisarem os autos, verifica-se que foram juntadas planilhas com os
acordos trabalhistas, fls. 944 a 960, e extratos de dezenas de decisões das Varas
Trabalhistas, em que os magistrados reconheceram vínculo de emprego dos supostos
“cooperados” com a COOFSAUDE. Da leitura das decisões, fls. 961 a 1394, constata-
se que, de acordo com o depoimento de “cooperados”, não ocorreu a adesão voluntária
para acesso aos quadros da suposta cooperativa. Segundo inúmeros depoimentos, o que
ocorreu foi a obrigatoriedade da adesão à COOFSAUDE de empregados vinculados a
diversas Prefeituras Municipais do Estado da Bahia. Nesses municípios, a
COOFSAUDE foi contratada para suprir diversos serviços que eram prestados por estes
empregados diretamente aos órgãos públicos, tendo os empregados sido obrigados a se
vincular à cooperativa, já que esta seria a única opção para a continuidade das suas
atividades laborais naquele município. Portanto a ausência da adesão voluntária
contraria o disposto no inciso I do artigo 4o, da Lei no 5.764, de 1971, c/c o inciso I do
artigo 3o da Lei no 12.690, de 2012.
24.17. Os magistrados trabalhistas também fundamentaram inúmeras de suas decisões
no fato de a COOFSAÚDE não oferecer curso de aperfeiçoamento aos cooperados; na
falta de participação ativa dos cooperados na gestão da cooperativa; na falta de provas
da divisão de lucratividade, principal característica de uma cooperativa; no fato de que
os valores recebidos pelos cooperados, mês a mês, eram praticamente invariáveis, o que
denota uma remuneração previamente fixada, e não valores que deveriam ser pagos
levando em conta a produção de cada cooperado. Concluem aquelas autoridades que a
Contribuinte funcionava como mera intermediadora de mão de obra subordinada entre
os supostos cooperados e os Municípios do Estado da Bahia.
24.18. Em relação a não participação dos cooperados na gestão da COOFSAÚDE,
assim se manifesta a Autoridade Judicial no processo no RTOrd 0010316-
20.2015.5.05.0281:
(...)
24.19. No contexto dos autos, a não apresentação pela fiscalização de provas da
caracterização do vínculo de emprego direto trabalhador a trabalhador restou justificada
pela robustez das provas juntadas nos autos, eis que os fundamentos e as provas
apresentadas têm o condão de abarcar o conjunto da mão de obra intermediada, cuja
base de cálculo consiste no total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados.
24.20. Diante dos fatos, cumpre mais uma vez destacar que se considera Cooperativa de
Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades
laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem
melhor qualificação, renda, situação sócio-econômica e condições gerais de trabalho.
Portanto, o obstáculo para o reconhecimento da relação de emprego entre a cooperativa
e os cooperados volta-se exclusivamente às verdadeiras e legítimas sociedades
cooperativas, não pretendendo o legislador excluir dos trabalhadores os direitos
assegurados pela própria Constituição Federal de 1988, no caso de vínculo de
cooperativo fraudulento. Entendimento em sentido contrário, importaria em manifesta
contradição com os princípios fundamentais, especialmente, daqueles consagrados no
capítulo dos Direitos Sociais, do próprio texto constitucional.
24.21. A Impugnante afirma que nos acordos trabalhistas que foram reconhecidos
vínculos de emprego houve recolhimento das contribuições previdenciárias e que no
lançamento fiscal foram indevidamente lançados esses valores.
24.22. Em relação a esses valores, cumpre esclarecer que, por mais que a Justiça do
Trabalho possua competência para proceder à execução de ofício das Contribuições
Previdenciárias, conferindo maior celeridade, economicidade e efetividade ao
recolhimento, ficou mantida a competência do Auditor-Fiscal para apurar e lançar o
crédito verificado em ação fiscal quando, por qualquer motivo, não houver sido
Fl. 6420
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

executada a cobrança pela Justiça do Trabalho, nos termos disciplinados na IN RFB no
971, de 2009, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do
Decreto no 70.235 de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
24.23. Observa-se, no entanto, que a defesa não demonstrou por meio de documentos
hábeis e idôneos que esses tenham sido indevidamente incluídos no lançamento. Logo,
alegações desprovidas de provas não têm o condão de alterar o ato administrativo
devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo aos Impugnantes a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
24.24. A prestação de serviços em condições incompatíveis com o trabalho a ser
exercido por um cooperado e com a própria definição de cooperado que se caracterizou
como trabalho assalariado, a subordinação dos trabalhadores aos tomadores de serviços,
bem como a não participação dos trabalhadores nas atividades da COOFSAÚDE, levam
à conclusão de que na prática a Cooperativa atuava como intermediadora de mão de
obra, com prejuízos aos trabalhadores e ao Fisco.
24.25. Quanto à utilização de provas obtidas em razão da decisão judicial determinando
o compartilhamento das investigações relativas à “Operação Pityocampa”, cabe
observar que o princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são
legítimos, assim, nada impede que se faça uso da prova oriundas de outros processos, no
processo administrativo fiscal, desde que ela guarde pertinência com os fatos alegados e
que se deseja comprovar.
24.26. Com efeito, o aproveitamento de provas em processos administrativos encontra-
se pacificado pela jurisprudência; conforme demonstrado, a seguir, a título de exemplo,
nos acórdãos do STJ e do CARF sobre a matéria.
(...)
24.27. Portanto, como se observa, inexiste óbice à utilização de prova emprestada no
processo administrativo fiscal, ainda mais quando decorre de compartilhamento
autorizado pelo Poder Judiciário. Não há que se falar em nulidade no uso de provas
oriundas de processos judiciais, sobretudo quando é oportunizado ao sujeito passivo
manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
Das Notas Técnicas da CGU
25. De acordo com o Relatório Fiscal, a COOFSAUDE é o centro da investigação
coordenada pelo GAECO MPE/BA, ação originada em trabalho da Controladoria Geral
da União (CGU), que apresentou elementos suficientes para indicar a prática de fraude
em licitações, insuficiência de prestação de serviços em relação àquilo contratado,
superfaturamento, e fundadas suspeitas de desvio de recursos.
25.1. Segundo a Nota Técnica no 5.097/2018, fls. 755 a 828, na contratação da
COOFSAÚDE pela Prefeitura de Feira de Santana – BA, ocorreu em todos os contratos
analisados é uma terceirização ilegal, e que a COOFSAÚDE atuava como fornecedora
de mão de obra.
25.2. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que o relatório da Controladoria Geral
da União apresenta menor força probatória, pois “não se trata de órgão dotado de
competência para o exame da natureza das sociedades cooperativas, das atividades
destas, e das relações com os cooperados. Ainda menos em razão de as conclusões que
apontam não derivarem de procedimento em contraditório, uma vez que foi realizada
sem a participação dos diretores e dos sujeitos citados do relatório fiscal”. Acrescenta
que, “além disso, a Nota Técnica no 5097/2018 é, portanto, de 2018; não remete, por
conseguinte, à época dos supostos fatos geradores”.
25.3. Helton Marzo Dourado Casaes argumenta que as constatações e elementos de
prova contidos nas referidas Notas Técnicas da CGU não poderiam ter sido indicados na
fundamentação dos lançamentos pelo fato de terem sido emitidas “sem a oitiva dos
investigados e dos sujeitos apontados como sujeitos passivos” nos autos de infração
impugnados e pelo fato das pessoas entrevistadas pelos auditores da CGU não terem
Fl. 6421
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

sido acompanhadas de seus advogados. Diante disto, entende que tais Notas Técnicas
foram emitidas com violação do contraditório e da ampla defesa.
25.4. Ressalte-se que, durante a fiscalização efetuada pela CGU que originou as
referidas Notas Técnicas, ainda não podia se falar em litígio ou em acusados.
25.5. As alegações de Haroldo Mardem Dourado Casaes e de Helton Marzo Dourado
Casaes, são improcedentes, pois conforme já mencionado em item anterior, o
contraditório e a ampla defesa, conforme o inciso LV do artigo 5o da Constituição
Federal, são assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral.
25.6. Cabe frisar que cópias das notas técnicas da CGU citadas no TVF foram juntadas
ao presente processo e a Autuada, assim como as pessoas físicas apontadas como
responsáveis solidárias, tiveram todas as condições de contraditá-las, em suas
impugnações administrativas, naquilo em que foram usadas contra elas.
Do enquadramento da Cooperativa como sociedade empresária
26. O Auditor Fiscal da Receita Federal, responsável pela fiscalização de contribuições
previdenciárias, tem o dever de constituir o crédito tributário quando verificar a
ocorrência do fato gerador. Uma vez que a contribuição previdenciária tem como base
de cálculo a folha de salários, englobando diversas categorias de segurados
(empregados, contribuintes individuais, temporários, avulsos etc.), o Auditor-Fiscal
deve, durante a fiscalização, averiguar se existe relação de emprego entre a fiscalizada e
seus prestadores de serviço, a fim de efetuar corretamente o lançamento das citadas
contribuições.
26.1. Tal procedimento não implica a invasão à competência da Justiça ou a supressão
de instâncias, conforme alega a Contribuinte de que “a fim de dar suporte fático à
exigência da contribuição previdenciária do empregador, no presente lançamento foi
indevidamente afastada a incidência do art. 114 da Constituição Federal que atribui à
Justiça do Trabalho a competência exclusiva para processar e julgar as ações oriundas
da relação de trabalho e também foi afastada a competência atribuída ao Ministério do
Trabalho e Emprego para fiscalizar e eventualmente aplicar sanções às cooperativas,
nos termos do art. 17 da Lei no 12.690”; como também não afronta a qualquer norma
legal ou princípio constitucional.
26.2. Em vista do dispositivo constitucional (art. 114), cumpre ressaltar que a Justiça do
Trabalho possui competência para pacificar a controvérsia que verse sobre uma relação
jurídica laboral. Não se inclui entre os temas de sua competência a análise de matéria
tributária, esta afeta à Justiça Comum, Federal ou Estadual. No entanto, o conteúdo
pecuniário decorrente da decisão trabalhista, por ser uma manifestação de riqueza
definida pelo legislador como fato gerador de alguns tributos, possui reflexos
tributários.
26.3. A norma geral tributária (CTN) não define qual autoridade administrativa possui
tal poder legal, deixando para cada ente político a incumbência de fazê-lo. No âmbito
federal a Lei no 10.593, de 2002, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “a”, atribui, em
caráter privativo, aos ocupantes de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
a competência para constituir, mediante lançamento, o crédito tributário.
26.4. A Impugnante foi considerada como empresa para fins previdenciários, conforme
dispõe o inciso I do artigo 15 da Lei no 8.212, de 1991. Como empresa, a Impugnante se
sujeita à fiscalização previdenciária relativamente a todos os trabalhadores que lhe
prestem serviços e que sejam segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
26.5. A Impugnante direciona a sua argumentação para o campo do Direito do Trabalho,
esquece-se que o assunto em pauta deve ser visualizado pelo campo do Direito Público,
mais especificamente pelo Direito Previdenciário. O Direito Previdenciário, por ter
princípios e conceitos próprios, tem sua autonomia hoje reconhecida, mas isso não
implica que não se valha dos demais ramos do Direito. Comumente se evoca o Direito
do Trabalho para retirar a incidência do Direito Previdenciário, todavia, não se pode
Fl. 6422
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

esquecer que, com o advento da Constituição de 1988, a contribuição social foi
enquadrada como de natureza tributária e, a par disso, houve grande distanciamento
com a natureza jurídica do Direito do Trabalho.
26.6. Destarte, o regime jurídico de trabalho tem conotação diversa do regime jurídico
de previdência, aquele estabelece as relações trabalhistas, este compreende o conjunto
de benefícios previdenciários a serem concedidos aos trabalhadores e o seu custeio,
sendo que a abrangência deste é mais ampla, pois compreende outras categorias de
trabalhadores além dos empregados celetistas, como os servidores públicos (não
amparados por regimes próprios) e outros trabalhadores pessoas físicas que não
possuem vínculo empregatício, tais como os segurados contribuintes individuais
(autônomos), exercentes de mandato eletivo e os facultativos (donas-de-casa, estudantes
etc.).
26.7. Isso, porém, não quer dizer que o Direito Previdenciário não utiliza os institutos e
algumas regras impostas pelo Direito do Trabalho. Longe disso, muitos dos conceitos
utilizados pelo Direito Previdenciário são próprios do Direito do Trabalho. Assim,
quando houver conceitos previstos na legislação previdenciária são esses que devem ser
obedecidos e aplicados. Somente na ausência de previsão expressa é que se utilizará o
Direito do Trabalho ou outro ramo do Direito, ou seja, aplica-se de forma subsidiária no
Direito Previdenciário.
26.8. De acordo com o art. 9o da CLT, são “nulos de pleno direito os atos praticados
com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.” Da mesma forma ocorre no âmbito previdenciário, pois embora
os atos praticados possam ser nulos ou anuláveis de pleno direito, só atingem as partes
envolvidas, não podem atingir o interesse da Previdência Social. A obrigação
previdenciária subsiste independentemente da validade do ato ou dos seus efeitos, pois
existiu o fato gerador, no caso, pagamento de remuneração pelo desempenho de
atividade, com efeito, nasceu a obrigação previdenciária.
26.9. Dessa forma, por ser o ato nulo ou anulável, não desaparece a obrigação
previdenciária, a impedir, dessa forma, a invocação do argumento de nulidade com o
pretexto de eximir-se da obrigação previdenciária. Essa garantia faz parte da
inteligência do artigo 118 do Código Tributário Nacional e resguarda a cobrança dos
tributos, quando assim preceitua:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
26.10 A configuração da relação de emprego decorre da natureza e da forma como se
executa o trabalho e não apenas da vontade das partes, que não podem se sobrepor à
força inerente aos fatos que delineiam o contrato de trabalho, importa essencialmente o
que ocorre no terreno dos fatos. É irrelevante que outra denominação seja emprestada à
figura que envolve a prestação pessoal de serviços, quando demonstrada, pela presença
dos elementos que a tipificam, a existência de relação de emprego, trata-se de contrato-
realidade.
26.11. No Direito Tributário também não podem os particulares opor ao Fisco a
transferência da responsabilidade pelo pagamento das contribuições, pois sobre as
convenções particulares o Código Tributário Nacional assim determina:
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas a fazenda pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
26.12. No campo do Direito Tributário, em observância ao princípio da primazia da
realidade, a verdade material deve prevalecer sobre a estrutura jurídica de direito
privado adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante essa possa até ser
Fl. 6423
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

válida sobre o prisma formal. Por outras palavras, os fatos devem prevalecer em relação
à aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
26.13. Quanto à alegação de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa,
ressalte-se que não houve por parte da Autoridade Fiscal a referida desconsideração,
mas tão somente a desconstituição de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
26.14. A simulação é uma das formas de fraude fiscal, um defeito do ato jurídico e está
expressamente regulada § 1o do art. 167, da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil).
Dessa maneira, o negócio jurídico realizado pelo particular com a finalidade de
dissimular a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária é nulo.
(...)
26.15. A desconstituição de atos ou negócios jurídicos que visam a dissimular a
ocorrência do fato gerador também encontra respaldo no Código Tributário Nacional:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
26.16. O objetivo do parágrafo único do art. 116 do CTN é assegurar que, se o fato
gerador legalmente previsto efetivamente ocorreu, a circunstância de estar oculto por
outro fato não afasta a incidência da lei tributária, cuja eficácia deverá ser assegurada,
ainda que seja mediante a desconstituição dos atos ou negócios jurídicos que o
encobrem. Dessa maneira, caberá ao Fisco, nos termos do art. 142 do CTN, verificar a
sua ocorrência utilizando os critérios de interpretação da lei e de interpretação dos fatos,
bem como utilizar-se dos institutos do Direito Civil aplicáveis no âmbito do Direito
Tributário.
26.17. Como também se pode observar dos dispositivos transcritos, mesmo os negócios
jurídicos inválidos poderão gerar efeitos na esfera fiscal, pois, ocorrendo o fato jurídico
tributário descrito abstratamente na hipótese de incidência da norma, irá surgir a
obrigação tributária, mesmo se o fato jurídico for nulo ou anulável.
26.18. Portanto, estando presentes todos os elementos caracterizadores da relação de
segurado empregado, impõe-se a incidência imperativa das normas tributárias inscritas
na Lei no 8.212, de 1991, sobre a empresa tomadora e sobre o segurado.
26.19. Dessa maneira, a constatação de relação de trabalho e a desconstituição dos atos
e negócios jurídicos entre a sociedade empresária (cooperativa) e segurados empregados
(cooperados), serviram apenas para a constituição do crédito previdenciário.
26.20. Assim, não procedem as alegações da Contribuinte e de Salomão Abud de que o
enquadramento como sociedade empresária da cooperativa deveria observar o disposto
no art. 50 do Código Civil, arts. 133 a 137, que tratam do Incidente de Desconsideração
da Personalidade Jurídica e § 4o do artigo 795, dispositivo sobre a responsabilidade
patrimonial, esses últimos do Código de Processo Civil.
26.21. A Contribuinte e os responsáveis solidários Haroldo Mardem Dourado Casaes e
Salomão Abud do Valle sustentam, ainda, que o enquadramento da cooperativa como
sociedade empresária foi feita com base na aplicação imediata e indevida do parágrafo
único do art. 116 do Código Tributário Nacional, que ainda depende de norma
regulamentadora.
26.22. Em relação ao parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, cabe
esclarecer que se trata de norma de eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só,
em que pese poder vir a sofrer restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser
aplicado de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária.
Fl. 6424
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

26.23. Em tais circunstâncias, mesmo que se entendesse que este dispositivo (parágrafo
único do artigo 116 do Código Tributário Nacional) fosse ineficaz até a edição de lei
ordinária, o que não é o caso, tal fato não deixaria sem fundamento legal o
enquadramento da Autuada como sociedade empresária para fins de exigência de
tributos, já que se impõe à Administração Tributária ignorar o fato exterior, aparente, e
considerar a vontade real subjacente ao ato visível, nos termos do artigo 149, VII do
CTN, abaixo reproduzido:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
26.24. Dessa forma, deparando-se com a existência de negócio jurídico viciado por
simulação, dolo ou qualquer outra espécie de fraude fiscal, deve a Administração
Tributária comprovar a existência do vício e efetivar o lançamento correspondente ao
tributo, desconsiderando o ato viciado ou considerando aquele efetivamente realizado e
encoberto pelo dolo, pela fraude ou pela simulação.
26.25. Cumpre destacar que pode o Fisco, com respaldo na legislação vigente,
desconsiderar o vínculo formalmente existente entre prestadores de serviços de
determinada categoria (cooperados) e efetuar o enquadramento como segurados
empregados da sociedade empresária (cooperativa) para a qual efetivamente prestam
serviços, conforme está expressamente previsto no § 2o do artigo 229 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
[...]
§ 2 o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9 o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
26.26. Com tal procedimento a fiscalização previdenciária não exorbita de sua
competência e muito menos pleiteia, em nome próprio, direito alheio. Por certo, em
razão do previsto no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 229,
§ 2o, do RPS, age o Auditor-Fiscal no estrito cumprimento de seu dever de ofício,
exigindo das empresas o recolhimento das contribuições para a seguridade social,
conforme competência atribuída no “caput” do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, de
acordo com a categoria previdenciária de cada trabalhador, cujo enquadramento segue
as regras ditadas pelo art. 12 da Lei no 8.212, de 1991 e art. 9o do RPS, que qualificam
todos os segurados da Previdência Social.
26.27. Dessa maneira, é dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos
economicamente valorados pela norma tributária. Assim, demonstrado que as atividades
e os negócios desenvolvidos possuem aspectos diversos dos dispositivos relativos à
prestação de serviços, em que os cooperados atuam como empregados da cooperativa,
deve a autoridade fiscal desconsiderar esses atos e negócios jurídicos e classificar os
prestadores de serviços (cooperados), segundo a sua efetiva natureza jurídica, ou seja,
como segurados empregados da contratante.
26.28. Incumbe à Autoridade Fiscal, portanto, a execução da atividade de fiscalização
das contribuições sociais, atividade essa que envolve o dever de efetuar a constituição
do crédito tributário por meio do lançamento, conforme se depreende da leitura do
parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 6425
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo Único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
26.29. Destaca a Autoridade Fiscal que, ao longo das atividades de auditoria
desenvolvidas na COOFSAUDE, foram identificados e apurados fatos que indicam a
atuação irregular da COOFSAUDE, que evidenciam a sua atuação de fato como uma
empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra (intermediadora de mão de
obra) e não como Cooperativa.
26.30. Antes de se analisar o mérito, é necessário, inicialmente, discorrer brevemente
sobre a legislação aplicável ao cooperativismo, que está disciplinado, inicialmente, pela
Lei n° 5.764, de 1971, que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas,
conforme transcrita abaixo parcialmente:
(...)
26.32. Com o objetivo de coibir os abusos praticados pelas empresas intermediadoras de
mão de obra, constituídas sob a forma de “cooperativa de trabalho”, foi inserido na Lei
no 12.690, de 2012, o art. 5o estabelece: “A Cooperativa de Trabalho não pode ser
utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”.
26.33. O Estatuto Social da Cooperativa, fls. 506 a 520, estabelece que em seu art. 40,
que a cabe a Assembleia Geral Ordinária (AGO), entre outras atribuições, deliberar
sobre a prestação de contas do órgãos de administração, acompanhada do parecer do
conselho fiscal, compreendendo: relatório de gestão, balanço patrimonial, plano de
atividade da cooperativa para o exercício seguinte, demonstrativo das sobras apuradas
ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas
da sociedade, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
26.34. Destaca a Autoridade Fiscal, no entanto, que por meio de sucessivas intimações,
foram exigidas da COOFSAÚDE relatórios de gestão, pareceres do Conselho Fiscal e
de Auditoria Independente, assim como a indicação de atas de Assembleia registrando a
apreciação desses atos correspondentes aos anos de 2015 e 2016, mas a cooperativa
deixou de atender as intimações.
26.35. Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pelas autoridades
fiscais que não deixam dúvidas de que Autuada não atuava de fato como uma
cooperativa de trabalho, mas sim como uma empresa de prestação de serviços de cessão
de mão de obra, pode-se citar: o termo de declaração no 01 de Pedro Lima de Carvalho,
fls. 1.773 a 1.776, que compareceu à RFB, acompanhado de seu advogado, em que
afirma que desconhecia o fato de que seria o Presidente do Conselho Fiscal da
COOFSAUDE e que só teria tomado conhecimento de tal fato após a divulgação, por
meio da imprensa, relativas às prisões e busca e apreensão na COOFSAUDE e pessoas
físicas e jurídicas relacionadas, ocasião que teria buscado no endereço eletrônico
COOFSAÚDE e encontrou o registro.
26.36. A Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, fls. 893 a
942, baseada em depoimentos de “cooperados”, conclui que a cooperativa era apenas
uma intermediadora de mão de obra, fazendo a adesão de trabalhadores e
encaminhando-os aos tomadores, as quais serão transcritas parcialmente:
(...)
26.37. Os contratos firmados com a COFFSAUDE revelam a terceirização de atividade-
fim da autuada e os relatórios da Auditoria do Trabalho, bem como a argumentação do
Ministério Público do Trabalho no âmbito da Ação Civil Pública evidenciam de forma
inequívoca o exercício de poder inerente à relação de emprego, a caracterizar a figura
do segurado empregado, como ficou descrito da Decisão Judicial nos autos da Ação
Civil Pública, fls. 947 a 952:
(...)
Fl. 6426
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

26.38. A fiscalização do Ministério do Trabalho, registrada em autos de infração, fls.
843 a 892, descreve que a Autuada “atua como uma verdadeira empresa intermediadora
de mão de obra”, visto que ausentes os princípios cooperativistas “da affectio societatis,
da gestão democrática e da isonomia entre os associados da Coofsaúde” e não
observados os princípios “da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada”,
como se pode verificar:
(...)
26.39. Foram juntados aos autos diversas cópias de acordos trabalhistas, fls. 970 a
1.402, em que se reconhece direitos trabalhistas dos reclamantes. De acordo com os
depoimentos prestados na Justiça do Trabalho dos supostos cooperados, não ocorreu
adesão voluntária para acesso aos quadros da suposta cooperativa, mas obrigatoriedade
de adesão à COOFSAUDE de empregados vinculados a diversas Prefeituras Municipais
do Estado da Bahia, como fica demonstrado nas seguintes decisões judiciais, que ilustra
como atuava a COOFSAÚDE:
(...)
26.40. Da leitura de diversos trechos dos acordos e decisões judiciais trabalhistas, fls.
970 a 1.402, pode-se constatar que:
i) não existia adesão voluntária à Autuada e affectio societatis entre seus “cooperados”,
já que diversos trabalhadores prestaram depoimentos no sentido de que a entrada na
“cooperativa” era imposta para obterem ou manterem trabalho em prefeituras
municipais;
ii) desrespeito aos princípios da dupla qualidade (o trabalhador cooperado deve
trabalhar em prol da cooperativa e ser beneficiário de serviços prestados por esta) e da
retribuição social diferenciada (o cooperado deve auferir, ainda que potencialmente,
ganhos superiores aos que perceberia individualmente como autônomo ou empregado),
princípios essenciais e intrínsecos ao real cooperativismo;
III) cooperados prestam serviço com subordinação à Coofsaúde, com pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade;
iv) os “cooperados” recebiam salários fixos, praticamente invariáveis;
v) não existia distribuição de sobras aos “cooperados”, já que a Autuada não apresentou
prova disso e que “cooperados” declararam que jamais receberam valores a este título;
vi) o fato de atuar em áreas econômicas totalmente diversas de seus supostos propósitos,
como consultoria e auditoria contábil e tributária, contabilidade, administração e
serviços combinados de escritório e apoio administrativo e limpeza de equipamentos
hospitalares, o que demonstra que era impossível haver uma unidade de interesses entre
seus associados;
vii) alguns “cooperados” não recebiam nem um terço do montante que era pago pelos
contratantes da Autuada pela prestação de serviços deles (caso de médicos no Programa
Saúde da Família);
26.41. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que não foi comprovado que não
ocorria adesão voluntária de cooperados na COOFSAÚDE, “porque não há qualquer
prova robusta no sentido de que qualquer integrante da cooperativa compelisse alguém a
se filiar àquela sociedade”, como também, “não há nenhuma prova no sentido de que
quem quer que fosse impedisse a saída de alguma cooperado que assim desejasse”.
Todavia, essa argumentação não condiz com a realidade, já que tal fato foi demonstrado
por diversos depoimentos prestados por trabalhadores ao Ministério Público do
Trabalho, por entrevistas feitas com trabalhadores pela Controladoria Geral da União e
por decisões da Justiça Trabalhista.
26.42. A fiscalização da Controladoria Geral da União no município de Feira de
Santana, fls. 755 a 828, resultou na Nota Técnica no 5097/2018 – NAE/CGU-
REGIONAL/BA de 03 de outubro de 2018, que relatou, após entrevistas com
Fl. 6427
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

“cooperados”, que a COOFSAÚDE era uma intermediadora de mão de obra, conforme
de demonstrado a seguir:
(...)
26.43. Helton Marzo Dourado Casaes argumenta que nas Notas Técnicas da CGU foram
colhidas informações sobre o procedimento da concorrência pública que ocorrera em
2018, período não compreendido na presente atuação. Cabe esclarecer ao Impugnante
que, ao analisar o conteúdo da Nota Técnica no 5.097/2018 - NAE/CGU-
REGIONAL/BA, no item “2.4. Contratação ilegal da COOFSAUDE para intermediação
de mão de obra. Terceirização ilegal com burla à LRF e contratação de cooperativa de
fachada”, os técnicos da CGU assim se manifestaram:
(...)
26.44. Portanto, ao contrário do que alega o Impugnante, os fatos narrados nessas Notas
Técnicas são contemporâneos aos fatos geradores objetos dos Autos de Infração de
contribuição previdenciária, objeto desse processo administrativo.
26.45. Ressalte-se, ainda, que o fato de as notas técnicas da CGU citadas no TVF terem
sido emitidos em 2018, ao contrário do que entende o Sr. Haroldo Mardem Dourado
Casaes, não compromete seus valores probatórios no presente caso, já que elas expõem
situações que já existiam no ano a que se referem os autos de infração impugnados.
26.46. Como também não deve prosperar a alegação de Helton Marzo Dourado Casaes
de que a fiscalização da CGU que deu origem às mencionadas notas técnicas iniciou
sem autorização judicial, pois não existe nenhum dispositivo legal que preceitue que as
fiscalizações da CGU só podem ser feitas com autorização da Justiça.
26.47. Deve-se frisar, ainda, que o acesso da RFB às referidas notas técnicas, embora
tenha sido autorizado por decisões judiciais, poderia ter ocorrido diretamente, com o
encaminhamento delas à RFB. Sendo assim, não pode prosperar a alegação de Helton
Marzo Dourado Casaes no sentido de que informações e dados provenientes delas não
poderiam lastrear os lançamentos tributários por suposto vício no seu compartilhamento.
26.48. A Autoridade Fiscal informa no TVF, que mesmo após sucessivas intimações, a
COOFSAÚDE não apresentou relatórios de gestão, pareceres do Conselho Fiscal e de
Auditoria Independente, assim como a indicação de atas e Assembleia registrando a
apreciação desses atos nos anos de 2015 e 2016, evidenciando que não havia
participação dos trabalhadores na gestão.
26.49. O § 3o do art. 11 da Lei no 12.690, de 2012, estabelece que, para a instauração
das Assembleias Gerais, deverá haver um quórum mínimo, em terceira e última
convocação, mas, mesmo regularmente intimada para demonstrar o cumprimento da
exigência do quórum nas assembleias, a COOFSAÚDE não atendeu o cumprimento da
exigência.
(...)
26.52. Haroldo Mardem Dourado Casaes argumenta que existia gestão democrática na
Autuada e que as assembleias ocorriam respeitando a lei, o que não condiz com a
realidade, já que vão de encontro: ao fato de a Autuada não ter demonstrado o
cumprimento da exigência de quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais
prevista no § 3o do artigo 11 da Lei no 12.690, de 2012; as declarações prestadas por
supostos cooperados ao Ministério Público do Trabalho; ao que foi apurado pela
fiscalização do trabalho; a depoimentos prestados por supostos cooperados à Justiça do
Trabalho; e ao fato da escolha de coordenadores não ter respeitado o disposto no § 6o do
artigo 7o da Lei no 12.690, de 2012.
26.53. Da mesma forma, o descumprimento ao inciso IV do artigo 3o da Lei no 12.690,
de 2012 (autonomia e independência), ao contrário do que alega o Sr. Haroldo Mardem
Dourado Casaes também foi demonstrado pelas autoridades lançadoras, pois coletaram
elementos que evidenciam que existia uma série de ingerências das tomadoras na
Autuada e que esta era dirigida, de fato, por pequeno grupo de pessoas.
Fl. 6428
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

26.54. Cabe destacar, ainda, que os cooperados, na qualidade de donos do negócio,
devem exercer suas atividades com total autonomia e independência, sendo
incompatível com o verdadeiro cooperativismo a subordinação do trabalhador ao
beneficiário imediato de seus serviços ou à própria cooperativa, que são elementos
típicos da relação de emprego.
26.55. O inciso VII da Lei no 5.764, de 1971, combinado com o § 1o art. 11 da Lei no
12.690, de 2012, prevê o retorno das sobras líquidas do exercício terá destinação
proporcional ao valor das operações realizadas pelo associado:
(...)
26.56. Por meio do TIF no 02 e seguintes, foi exigida a comprovação do retorno das
sobras líquidas do exercício de 2015 e 2016 ou ata de Assembleia Geral que tenha
deliberado em contrário, no entanto, a COOFSAÚDE deixou de atender às intimações.
26.57. As cooperativas deverão constituir Fundo de Reserva e Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social, constituídos pela aplicação mínima de 10% e 5%,
respectivamente, das sobras líquidas dos exercícios, conforme determina o artigo 28 da
Lei no 5.764, de 1971:
(...)
26.58. Segundo a Autoridade Fiscal, em relação aos fundos de reserva estabelecidos
pelo art. 28 da Lei no 5.764, de 1971, foi exigida por meio do TIF-02 e subsequentes a
apresentação de demonstrativo de aporte a cada um destes fundos e o atendimento aos
requisitos legais, especificando eventuais fundos estabelecidos por meio de Assembleia
Geral, indicando os atos de instituição, mas a COOFSAUDE não atendeu ao exigido.
26.59. A Autoridade Fiscal informa no TVF que a autuada destinou milionários
recursos, por meio direto ou por interpostas pessoas físicas e jurídicas, a diversos dos
seus dirigentes e administradores, sem nenhuma comprovação da efetiva prestação de
serviços ou venda de produtos vinculados às transferências destes recursos, eis os
termos do TVF:
(...)
26.60. O termo de depoimento prestado por Marcos Moreira aos membros do Ministério
Público, fls. 1.446 a 1.451, reforça as convicções de que a COOFSAÚDE era uma
cooperativa irregular, conforme descrito pela Autoridade Fiscal:
(...)
26.61. Da análise de toda a documentação juntada aos autos (acordos trabalhistas,
decisões judiciais, Ação Civil Pública, depoimentos, Relatórios da CGU), a Fiscalização
concluiu que a cooperativa autuada, na verdade, atuava com uma empresa
intermediadora de mão obra, formalizada por meio de cooperativa de trabalho, com o
objetivo de deixar de pagar os tributos.
26.62. A alegação da Autuada de que o seu enquadramento como sociedade empresária
teria ocorrido com base em subjetividade e parcialidade é totalmente improcedente, já
que o conjunto de elementos probatórios apresentado demonstra de que ela não autuava
de fato como cooperativa de trabalho.
26.63. O fato de a Autuada nunca ter sofrido questionamento, por parte da RFB, a
respeito da sua natureza de cooperativa de trabalho até 2019, ao contrário do que
entendem os Srs. Haroldo Mardem Dourado Casaes e Helton Marzo Dourado Casaes,
não invalida as conclusões das autoridades fiscais, já que uma simulação não pode ser
considerada inexistente pelo simples fato de ter durado anos sem ser constatada.
26.64. A alegação do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes de que as informações
contidas na ação civil pública ajuizada pelo MPT não servem para demonstrar o acerto
das conclusões das autoridades fiscais é totalmente improcedente, pois existem várias
constatações, registradas na referida ação civil pública, como diversos depoimentos, que
apontam que a Autuada não atuava de fato como uma cooperativa de trabalho.
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

26.65. Haroldo Mardem Dourado Casaes sustenta que os Autos de Infração foram
lavrados “com base em conjecturas a partir de poucas demandas trabalhistas
(considerando o universo de milhares de cooperados), uma ação civil pública proposta
pelo o Ministério Público do Trabalho (tombada sob o no ACP 0000844-
59.2015.5.05.0001), ainda pendente de julgamento definitivo”. Cabe observar, todavia,
que tal fato não tem o condão de tirar a validade das informações contidas nela como
elementos de prova, pois não existe nenhum dispositivo legal que disponha nesse
sentido, eis que os fatos narrados nestes documentos, principalmente depoimentos dos
cooperados, confirmados por decisões judiciais de primeiro grau e algumas de segundo
grau, levam a conclusão de que a COOFSAÚDE não atuava como cooperativa de
trabalho.
26.66. Deve-se destacar, ainda, que tais elementos de prova (provenientes de ação civil
pública ajuizada pelo MPT) estão em perfeita consonância com os demais elementos
apontados pelas autoridades fiscais como prova de que a Autuada era, de fato, uma
empresa fornecedora de mão de obra.
26.67. A alegação do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes de que os elementos
contidos em autos de infração lavrados pela fiscalização trabalhista seriam inservíveis
como prova das conclusões das autoridades fiscais por se referirem a um grupo muito
pequeno de trabalhadores não tem nenhuma conexão com a realidade, já que um dos
autos de infração trabalhista a que o TVF faz menção, refere-se a mais de 6.000
trabalhadores, conforme demonstrado pelas cópias reproduzidas às fls. 843 a 892.
26.68. A contribuinte e Haroldo Mardem Dourado Casaes discordam do relatório
elaborado pela Auditoria do Trabalho, entendendo que seria inservível para subsidiar a
exigência fiscal de contribuição previdenciária. No entanto, a Auditoria do Trabalho
agiu no exercício de sua competência, não se tendo notícias de que suas conclusões
tenham sido invalidadas, seja administrativamente, seja judicialmente. Assim, é
plenamente válido que a RFB utilize o documento como subsídio para embasar suas
conclusões. E como ficou demonstrado, as conclusões não foram baseadas somente no
relatório da Auditoria do Trabalho, pois todos os documentos juntados nos autos e
utilizados pelas Autoridades Fiscais foram submetidos ao contraditório e ampla defesa,
tendo os interessados oportunidade de contraditar os argumentos da fiscalização.
26.69. Não há que se falar, como afirma a Autuada e o Sr. Helton Marzo Dourado
Casaes, em não observância das garantias do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, assim como dos incisos LIV, LV e LVII do artigo 5o da Constituição
Federal, em relação a tais elementos de prova (provenientes de autos de infração
trabalhistas), já que foram juntadas ao presente processo cópias de partes dos referidos
autos de infração trabalhistas e que a Autuada, assim como todas a pessoas físicas
indicadas como responsáveis solidárias, tiveram todas as condições de contraditá-los em
sede de impugnação administrativa.
26.70. Helton Marzo Dourado Casaes alega que “os documentos anexados e
enumerados em 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 nos itens ao TFV se encontram com páginas com
numeração avulsas, de forma que faltam páginas do relatório, não sendo possível a
compreensão do texto na sua íntegra”. O fato de terem sido juntadas cópias de apenas
partes dos referidos Autos de Infração do Ministério do Trabalho, não compromete o
seu direito ao contraditório, já que tais cópias são suficientes para expor os motivos
pelos quais a fiscalização do trabalho entendeu que a Autuada fere os princípios
cooperativistas e “atua como uma verdadeira empresa intermediadora de mão de obra”.
26.71. Helton Marzo Dourado Casaes alega que os referidos autos de infração
trabalhistas, fls. 843 a 892, referem-se somente aos anos de 2016 e 2017, de forma que
não se pode ter como elemento probatório do exercício de 2015. Em relação a este fato,
cabe esclarecer ao Impugnante que os Autos de Infração de contribuição previdenciária,
objeto deste processo, referem-se ao período de 04 a 12/2016, portanto, contemporâneo
com fatos apontados pela Auditoria do Ministério do Trabalho.
26.72. Cabe destacar, porém, que mesmo que fosse verdadeira essa argumentação, não
comprometeria em nada a força probante dos elementos extraídos dos Autos de Infração
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

do Ministério do Trabalho, pois as informações contidas neles demonstram que há
muito tempo a COOFSAÚDE atuava como empresa fornecedora de mão de obra.
26.73. As alegações apresentadas pela Autuada e pelos Srs. Haroldo Mardem Dourado
Casaes e Helton Marzo Dourado Casaes contra a utilização, como elementos de prova,
de informações contidas em notas técnicas da CGU não podem prosperar, pois o fato de
a CGU não ser órgão com competência específica para analisar a regularidade de
cooperativas de trabalho, ao contrário do que entende os Impugnantes, não enfraquece o
valor probante contido nas notas técnicas, pois foram elaborados com base em análise
de processos licitatórios e contratos celebrados entre a COOFSAÚDE e o Município de
Feira de Santana, cujo objetivo, dentro de sua competência institucional, é defesa do
patrimônio público e de combate à corrupção. Assim, é válido que a RFB utilize desses
documentos como subsídio para embasar suas conclusões.
26.74. A contribuinte, Haroldo Mardem Dourado Casaes e Helton Marzo Dourado
Casaes sustentam que a fiscalização atribuiu valor absoluto as declarações prestadas por
pessoas físicas no curso do procedimento fiscal e que essas não foram objeto de
confronto com outros elementos de provas, como também não foi observado o
contraditório, visto que puderam participar dessas oitivas, portanto, não poderia utilizar
dessas provas.
26.75. Com relação aos depoimentos colhidos pela fiscalização junto a pessoas físicas
que prestavam serviços para cooperativa, ressalte-se que o processo administrativo
fiscal não admite limitação ao uso de meios de prova, desde que não expressamente
proibidos. Por outro lado, tem-se que tais depoimentos não foram utilizados de modo
isolado, mas acompanhado e corroborado de extensa prova documental (reclamatórias
trabalhistas, Ação Civil Pública proposta pelo MPT, auditoria do Ministério do
Trabalho, depoimentos prestados no Ministério Público - GAECO etc.). Ademais, os
Impugnantes não discordam dos fatos propriamente ditos, mas de sua formalidade, já
que a todo momento afirmam que não foi observado o contraditório.
26.76. Também não se pode negligenciar o fato de que a Contribuinte não colaborou
com a fiscalização, ao deixar de apresentar diversos documentos solicitados, conforme
demonstrado pela Autoridade Fiscal nos TIF emitidos, obrigando-a a obter as
informações necessárias à verificação da ocorrência de fato gerador de obrigação
tributária e elementos de provas juntos a pessoas físicas e jurídicas envolvidas.
26.77. Por último, os depoimentos colacionados aos autos não trazem informação
inédita, pois estão em consonância com demais elementos apontados pelas autoridades
fiscais como prova de que a Autuada não operava de fato como uma cooperativa de
trabalho.
26.78. A contribuinte argumenta que, “além do registro na JUCEB seu funcionamento
foi devidamente autorizado pela OCB - Organização das Cooperativas Brasileiras em
cumprimento do disposto nos artigos 107 e 108 da Lei no 5.764 e também pela OCEB –
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia”.
26.79. E o fato da Autuada constar no mundo formal como cooperativa, com ato
constitutivo e alterações registrados na Junta Comercial do Estado da Bahia, Registro na
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), registro no Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado da Bahia (OCEB) e Alvará de funcionamento pela
Administração Municipal, certidão negativa da OCEB, fls. 4.192 a 4.200, ao contrário
do que entende a Autuada, não tem o condão de comprovar a improcedência das
conclusões das autoridades fiscais, pois apenas demonstram que essas formalidades
subsistiram para encobrir, dissimular, esconder a realidade dos fatos.
26.80. Em relação a existência formal da COOFSAÚDE, assim se manifestou o
Ministério Público do Trabalho, na inicial da Ação Civil Pública:
(...)
26.81. Haroldo Mardem Dourado Casaes argumenta que “a cooperativa em questão
sempre exerceu de forma regular suas atividades, dentro dos ditames do cooperativismo.
Como manteve contratos com administração desde muito tempo, já teve seus contratos
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

auditados pelo Tribunal de Constas do Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), bem
assim pelo Tribunal de Contas da União (TCU) – vide acórdãos anexos (doc. 11), nunca
tendo sido objetado qualquer elemento a questionar sua verdadeira natureza de
sociedade cooperativa”.
26.82. O fato de a situação apurada pelas autoridades fiscais não ter sido antes detectada
por municípios, pelo Estado da Bahia, pelo Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia (TCM/BA) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), ao contrário do
que entende o Impugnante, não tem o condão de demonstrar que a Autuada realmente
atuava como cooperativa de trabalho.
26.83. Ressalte-se que não compete às autoridades fiscais apreciar os motivos pelos
quais determinadas irregularidades com implicações tributárias não foram detectadas até
aquele momento por outros órgãos de fiscalização ou entes federativos, mas sim aplicar
a legislação tributária federal, lançando os tributos devidos e aplicando as penalidades
cabíveis.
26.84. Cumpre registrar que, como já visto, tanto a CGU, quanto a auditoria do
Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, também detectaram
irregularidades em consonância com as conclusões das Autoridades Fiscais da RFB.
26.85. As alegações apresentadas pela Autuada e pelos Srs. Haroldo Mardem Dourado
Casaes e Helton Marzo Dourado Casaes contra a validade das informações registradas
em ações trabalhistas como prova de que a Autuada não funcionava de fato como
cooperativa de trabalho não podem prosperar, visto que a própria Justiça Trabalhista
reconheceu a qualidade de empregados dos “cooperados” e a COOFSAÚDE como uma
empresa intermediadora de mão de obra.
26.86. A contribuinte, sob fiscalização do antigo Ministério do Trabalho, independente
da atuação do Ministério Público do Trabalho, na ação civil do trabalho, acabou por
reconhecer o vínculo empregatício de muitos cooperados, obrigando-se a formalizá-la
como mão de obra própria empregada. Esse aspecto assume uma relevância, pois se não
existisse um efetivo e verdadeiro contexto de terceirização ilícita, não haveria motivo
para que o contribuinte assumisse a obrigação de registrar e formalizar o contrato de
trabalho de diversas pessoas físicas. Trata-se de atitude que destoa por completo do
sentimento natural de licitude quanto à sua contratação. Quem não está agindo de forma
ilícita não assume a obrigação de regularizar a “situação ilícita”; se assume, é porque
sabe que algo está errado e, dessa forma, como medida de economia antecipada, propõe-
se a corrigir.
26.87. O fato de grande parte dos cooperados não terem entrado com ações trabalhistas,
ao contrário do que entende a Autuada, não invalida em nada as informações contidas
nas ações trabalhistas analisadas pelas autoridades fiscais, já que o não acionamento do
Judiciário pode ter ocorrido por uma série de razões pessoais de cada um dos
trabalhadores que não cabe serem aqui analisadas. Como também, o fato de várias ações
trabalhistas analisadas pelas autoridades fiscais não terem ainda transitado em julgado,
por sua vez, não invalida a utilização das informações contidas nelas como prova, pois
as informações apuradas em ações trabalhistas são apenas um dos diversos elementos de
prova e constatações indicados como fundamento das conclusões das autoridades
fiscais.
26.88. A alegação de Helton Marzo Dourado Casaes de que as informações contidas nas
ações trabalhistas não poderiam ser utilizadas como elementos de prova pelo fato dele
não ter participado delas, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa, não
pode prosperar, já que ele teve totais condições de exercer tais garantias na sua
impugnação administrativa, pois, inclusive, foram juntadas ao presente processo cópias
de peças e decisões judiciais referentes a essas ações trabalhistas.
26.89. Destarte, uma vez reconhecida a irregularidade do cooperativismo praticado pela
COOFSAÚDE, com a consequente obrigação assumida no sentido de regularizar parte
dos cooperados na condição de empregados, mesmo diante das reclamatórias
trabalhistas, preenchido se encontra o requisito à incidência de contribuições
Fl. 6432
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

previdenciárias, qual seja, a condição de segurado empregado, daí advindo o cabimento
do lançamento das contribuições a cargo dos segurados e da empresa à Seguridade
Social e aos Terceiros.
26.90. Os impugnantes sustentam a nulidade do auto de infração em razão de a
fiscalização ter utilizado ações trabalhistas e presumido a existência de vínculo de
emprego para centenas de cooperados e, ainda, de não se ter excluído da base de cálculo
valores abrangidos nas reclamatórias trabalhistas.
26.91. As reclamatórias trabalhistas invocadas pela fiscalização evidenciam que a
cooperativa se caracterizava como intermediadora ilícita de mão de obra, sendo
empregada como artifício para ocultar a vinculação direta dos trabalhadores com os
tomadores de serviço, ou seja, alguns Municípios do Estado da Bahia. Diante desse fato
e dos demais elementos probatórios apresentados pela fiscalização, uma vez
evidenciado que a cooperativa era mera intermediadora de mão de obra, correta a
conclusão de que todos os cooperados intermediados eram segurados empregados dela.
26.92. Não prospera o argumento de a fiscalização ter incluído na base de cálculo
valores pertinentes às reclamatórias trabalhistas de cooperados, eis que a apuração se
lastreou em valores pagos aos cooperados via cooperativa segundo GFIPs. Os valores
pagos por força de reclamatória trabalhista devem ser executados na esfera da própria
Justiça do Trabalho. Além disso, a prova de fato impeditivo ao lançamento compete aos
impugnantes (Código de Processo Civil, art. 333, II) e tal prova não foi apresentada.
26.93. Da mesma forma, o fato de a Autuada praticar atos, celebrar negócios e manter
contabilidade como se fosse Cooperativa de Trabalho, ao contrário do que entendem a
Autuada e o Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, também não tem o condão de
demonstrar a improcedência das conclusões das autoridades fiscais, pois são apenas
elementos formais, que não estão de acordo com a real natureza da Autuada.
26.94. A contribuinte afirma que apresentou documentos que comprovam a efetiva
prestação de serviços aos cooperados, mas que foram completamente ignorados e
desconsiderados pela fiscalização. Em relação a esse fato, assim manifestou a
Autoridade Fiscal no TVF:
De acordo com as características fundamentais das cooperativas, o trabalhador é, ao
mesmo tempo, associado e beneficiário dos serviços associativos. A COOFSAUDE foi
intimada, através do item 3 do TIF 02 (anexo 01.1), a comprovar a prestação de
assistência aos associados, em atendimento ao que preconiza o artigo 4o, inciso X, da
Lei no 5.764, de 1971, c/c artigo 3o, inciso VI, da Lei no 12.690/2012, porém apresentou
apenas correspondências contendo convites a representantes de órgãos públicos e
empresas privadas solicitando apoio para realização de ação social em dia específico,
(anexo 70.2) e divulgação em página de internet (anexo 70.3), sem comprovar qualquer
ação destinada aos cooperados, deixando de comprovar a efetiva prestação de
assistência aos associados, descumprindo, portanto esta exigência legal.
26.95. O fato de existir Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo, fls. 4.350 a 4.3555, por
sua vez, não é suficiente para demonstrar que a Autuada prestava assistência aos
cooperados na forma prevista no inciso X do artigo 4o da Lei no 5.764, de 1971, pois
diversas empresas oferecem benefício similar a seus empregados.
26.96. O anúncio de curso para cooperados reproduzido à fl. 4.356, por si só, não faz
prova de que o curso realmente se realizou, pois a comprovação da efetiva realização do
curso dependeria da apresentação de outros elementos de prova.
26.97. A apresentação de escala de ações de Serviço Social, fl. 4.363, também não
demonstra, por si só, a prestação de serviços/assistência aos cooperados, pois a
comprovação da efetiva prestação dependeria da apresentação de outros elementos de
prova.
26.98. Os documentos relativos à campanha “Tudo por um sorriso”, fls. 4.287 a 4.354,
também não comprovam a prestação de serviços aos cooperados, pois os trabalhadores
da Autuada não foram o público alvo da campanha, mas sim responsáveis por prestar os
serviços.
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

26.99. A contribuinte argumenta que atuava como cooperativa de acordo com preceitos
legais, conforme pode se verificar nas respostas dadas por Pedro Lima de Carvalho aos
itens 11, 12, 15, 16, 24, 26 e 28 do Termo de Declaração tomado pelas Autoridade
Fiscais, vejamos:
(...)
26.100. Como se observa do teor das respostas nos itens citados, esses serviços também
não eram incompatíveis com uma empresa intermediadora de mão de obra.
26.101. A alegação da contribuinte de que a declaração prestada por Pedro Lima de
Carvalho de que sequer sabia que era o Presidente do seu Conselho Fiscal, desde
06/11/2014, seria fruto de forte estresse não nos parece verdadeira, pois ele prestou a
declaração acompanhado de advogado, demonstrando ter plena consciência do que
estava falando. O fato de o declarante não ter pedido a anulação da sua designação é
plenamente justificável, já que como ele relatou, sequer tinha conhecimento de tal fato.
26.102. Cabe ressaltar que o fato de a Autuada não ter apresentado qualquer documento
firmado pelos representantes do Conselho Fiscal, ao contrário do que ela entende,
reforça a convicção quanto a simulação ocorrida, pois evidencia que não havia qualquer
participação dos seus supostos cooperados na sua gestão ou no controle da sua gestão.
26.103. A alegação do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes de que existiam vantagens
para os trabalhadores serem cooperados da Autuada não tem conexão com a realidade,
já que, conforme exposto pela fiscalização do trabalho no auto de infração no
21.623.854-4 (cópias de partes dele anexas ao TVF), estes “cooperados” tinham e tem
as seguintes desvantagens em relação a um empregado de uma empresa de prestação de
serviços de cessão de mão-de-obra:
(...)
26.104. Diante dos fatos, cabe acrescentar que a prova documental é o instrumento de
maior uso na atividade fiscal e quanto ao objeto, a prova pode ser direta e a indireta.
Prova direta é aquela que tem por objeto imediato o fato que se quer provar ou que
consiste neste mesmo fato. Já a prova indireta é aquela que resulta de algum fato – de tal
maneira relacionado com o fato principal, que, da sua existência, chega-se à certeza do
fato principal.
26.105. Uma das provas indiretas é a presunção, que compreende um processo lógico,
um raciocínio pelo qual da existência de um fato reconhecido como certo se deduz a
existência do fato que se quer provar. A presunção é o resultado do raciocínio, que se
guia nos conhecimentos gerais universalmente aceitos e por aquilo que ordinariamente
acontece para chegar ao conhecimento do fato probando.
26.106. A presunção pode ser aplicada no direito tributário, sem ferir qualquer de seus
princípios, desde que os indícios sejam graves, precisos e concordantes, ou seja, as
relações do fato conhecido com o fato desconhecido sejam tais que a existência de um
estabelece, por uma forte indução, a existência do outro e, por fim, haja razoável
dificuldade para que a fiscalização comprove a simulação promovida pelos
contribuintes.
26.107. No caso em exame, as autoridades lançadoras elaboraram uma minuciosa
auditoria, em que apontam um extenso rol de elementos que a levaram a concluir que a
cooperativa era irregular, pois atuava como empresa intermediadora de mão de obra.
26.108. Em que pesem os argumentos dos impugnantes de que era cooperativa de
acordo com a Lei no 5.764, de 1971, e Lei no 12.690, de 2012, cumpre destacar,
conforme relatado, que apesar de ter sido intimada, a COOFSAÚDE não exibiu à
fiscalização a documentação que pudesse comprovar que obedecia aos requisitos
estabelecidos na lei.
26.109. Da análise da impugnação quanto aos tópicos que implicam a desconsideração
da cooperativa, quando visualizados dentro do contexto, revelam exatamente a situação
descrita no Termo de Verificação Fiscal quanto à real finalidade da cooperativa e seu
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

funcionamento. A universalidade de fatos descritos no relatório fiscal e documentos
juntados aos autos respaldam a conclusão da auditoria fiscal.
26.110. Diante do exposto, resta evidente que os Impugnantes não conseguiram
invalidar as conclusões das autoridades fiscais, não cabendo, portanto, nenhum reparo
em relação ao enquadramento da Autuada como sociedade empresária para fins de
exigência de tributos federais. Portanto, correto o lançamento quanto à desconstituição
de atos negócios envolvendo à cooperativa. Portanto, a COOFSAÚDE deve ser
enquadrada como empresa para fins de exigência de contribuições sociais
previdenciárias, contribuições para terceiros e de multas por descumprimento de
obrigações acessórias relativas às contribuições sociais previdenciárias.
Dos Autos de Infração relativos a IRPF lançados sobre valores pagos a título de diárias
e ajuda de custo a “cooperados” da Autuada
27. A Autuada alega que o Fisco agiu de forma contraditória nas presentes autuações, já
que, anteriormente, havia efetuado lançamentos de IRPF sobre valores pagos a título de
diárias e ajuda de custo a seus cooperados. Diz que em tais lançamentos (de IRPF) um
dos fundamentos utilizados para efetuar a tributação de tais verbas foi justamente o
reconhecimento de que existia uma relação de cooperativa com cooperado.
27.1. Tal fato, porém, ao contrário do que entende a Autuada, não tem o condão de
invalidar os lançamentos das autuações lavradas em seu nome, já que nos
procedimentos fiscais realizados sobre estas pessoas físicas foram efetuados antes desse
início do procedimento fiscal.
27.2. Somente no procedimento fiscal em que a COOFSAÚDE foi fiscalizada, é que o
Fisco aprofundou as investigações sobre a natureza jurídica da Autuada e suas
verdadeiras atividades, o qual concluiu que a cooperativa, na verdade, é uma empresa
prestadora de serviços, que faz intermediação de mão de obra, conforme foi exposto no
Termo de Verificação Fiscal.
27.3. O pedido da Autuada para que sejam juntados os “processos administrativos
fiscais dos cooperados pessoas físicas autuados na Operação Diárias” deve ser
indeferido, pois os fatos geradores relativos a esses Autos de Infração se referem ao
período de 2012, 2013 e 2014, portanto, distintos do período do lançamento fiscal
analisado no presente processo, e a juntada de tais documentos é totalmente
desnecessária para o deslinde do presente caso.
Da configuração da relação de emprego
28. Como já mencionado, a autoridade fiscal administrativa possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria
essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a
forma, sendo dever do Auditor-Fiscal responsável pela fiscalização de contribuições
previdenciárias o reconhecimento da relação de emprego para fins de fiscalização,
arrecadação e lançamento.
28.1. O fato hipotético previsto pela lei para se configurar o segurado empregado, para
fins previdenciários, exige a consubstanciação dos seguintes requisitos: pessoalidade,
não eventualidade, subordinação e remuneração. Esses são os elementos exigidos pela
legislação previdenciária para que surja a figura do segurado empregado. Uma vez
detectados, nasce para a fiscalização o poder-dever, isto é, a fiscalização tem a
competência para lançar e o dever de assim proceder.
28.2. É inerente à função de fiscalizar, examinar a relação jurídica entre a empresa e as
pessoas físicas que lhe prestam serviços, independentemente da forma como foram
contratadas. Portanto, sendo esse o suporte legal utilizado para respaldar o débito fiscal,
não há porque se falar no artigo 3° e 2o da CLT, a refutar, também, qualquer falta de
competência para o seu lançamento.
28.3. No caso em tela, houve a constatação pelos Auditores-Fiscais de que a
COOFSAÚDE atuava como uma empresa prestadora de mão de obra e os prestadores
de serviços, os “cooperados”, foram enquadrados na qualidade de segurados
Fl. 6435
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

empregados, para fins previdenciários, nos termos da legislação em vigor, eis que foram
preenchidos os requisitos da alínea “a” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212, de 1991.
Esse é o fundamento para a caracterização de segurado empregado para fins
previdenciários, a motivar suficientemente o lançamento.
28.4. Assim, uma vez que a Autoridade Fiscal constate a existência dos elementos
integrantes da relação de emprego, tem o dever de desconsiderar o vínculo de outra
natureza pactuado entre a contribuinte e o prestador de serviços e enquadrar este último
na categoria de segurado empregado. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Auditor-
Fiscal deve desconsiderar atos ou negócios jurídicos a fim de apurar o real fato gerador,
com base na ilegitimidade dos atos praticados com simulação, conforme se depreende
da leitura dos artigos 142, parágrafo único, e art. 149, VII, do CTN, já transcritos.
28.5. Conforme exposto nesse voto, a Autuada atuava, na realidade, como empresa
intermediadora de mão de obra subordinada, o que é vedado pelo artigo 5o da Lei no
12.690, de 2012.
28.6. Resta evidente, no entanto, que a autoridade fiscalizadora tem o dever de instruir
devidamente o Auto de Infração, de maneira que fique demonstrada a presença dos
elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego. Esses requisitos são
a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação, conforme
estabelecido no artigo 12, I, “a”, da Lei no 8.212, de 1991, cujo teor é repetido no inciso
I do artigo 9o do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999:
(...)
28.7. Nestes termos, observa-se, da análise dos autos, que a caracterização da
pessoalidade na relação dos “cooperados” com a Autuada restou demonstrada, visto que
diversos deles, conforme demonstrado pelas sentenças e acórdãos trabalhistas
reproduzidos às fls. 970 a 1.403, ao prestarem testemunho na Justiça do Trabalho ou ao
ajuizarem ações trabalhistas, declararam que: passaram a ser “cooperados” devido a
imposição feita para que mantivessem trabalho remunerado que já prestavam em
municípios; foram encaminhados pelos próprios municípios à Autuada para que se
tornassem “cooperados” antes de passarem a trabalhar de forma remunerada para eles
(municípios) por intermédio dela (Autuada); não podiam, caso precisassem, ser
substituídos.
28.8. Cabe destacar, ainda, que diversos desses “cooperados”, conforme demonstrado
pelas sentenças e acórdãos trabalhistas, ao prestarem testemunho na Justiça do Trabalho
ou ao ajuizarem ações trabalhistas, declararam que: prestavam serviços de forma
ininterrupta aos contratantes; trabalhavam juntamente com servidores efetivos dos
municípios praticando mesmos atos.
28.9. O requisito da “onerosidade”, ao contrário do que aduz a Autuada, também se
configurou, visto que os serviços prestados pelos supostos cooperados foram
remunerados pela Autuada, e que foi apurado, com base nas sentenças e acórdãos
trabalhistas, que era comum o pagamento de remuneração fixa, praticamente invariável.
28.10. No presente caso, observa-se que, em que pesem as alegações em sentido
contrário, restou demonstrada a ocorrência de “subordinação” na relação entre a
Autuada e os supostos “cooperados” pela própria imposição de que os trabalhadores
deveriam se associar (como cooperados) à Autuada para obterem ou manterem trabalho
remunerado, que é constatada com base nas diversas sentenças e acórdãos trabalhistas, e
pela constatação de que a tomada de decisões ficava a cargo de uma pequena parcela de
associados, verdadeiros empresários. Como, também, fica caracterizada a subordinação,
na medida que os coordenadores ditavam dia, horário e quantidade de plantões, não
podendo haver modificações sem prévio consentimento; quando os “cooperados” não
eram consultados quanto ao interesse e viabilidade dos contratos firmados; quando viam
na Autuada uma intermediadora de mão de obra que viabilizava o acesso ao trabalho em
alguns municípios do Estado da Bahia; quando recebiam ordens diretas de funcionários
das prefeituras.
Fl. 6436
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

28.11. Neste momento, é importante esclarecer que para se provar um ilícito, muitas das
vezes, na ausência de uma prova direta, há a necessidade de considerar um conjunto de
elementos – provas indiretas – para que, no contexto, possa se conseguir enxergar a
verdadeira intenção, motivação e efetivo alcance por detrás das operações engendradas
pelos agentes.
28.12. Nos termos do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, excetuado o uso de
provas ilícitas, pode-se provar uma situação de fato por qualquer via, ou seja, é
permitido demonstrar a veracidade de uma dada assertiva tanto por meio de uma prova
direta (por exemplo, um documento que, por si só, ateste a verdade dos fatos), quanto
por meio de provas indiretas (indícios, presunções etc.)
28.13. Desta forma, se à Autoridade Fiscal é permitido carrear as provas que entender
necessárias para comprovação da infração, ao julgador administrativo lhe é assegurado
o princípio do livre convencimento, esculpido no artigo 29 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 29 - Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(Sem grifo no original)
28.14. A caracterização dos segurados empregados de forma conjunta, ao contrário do
que entende a Autuada, é plenamente aceitável em casos como o presente, visto que os
trabalhadores se encontravam na mesma situação.
28.15. Cabe ressaltar, ainda, que a alegação genérica da Autuada de que teria ocorrido
lançamento sobre valores já tributados em ações trabalhistas não pode ser aceita, visto
que a Autuada em nenhum momento especificou de forma detalhada quais
remunerações informadas em GFIP que foram tributadas na Justiça Trabalhista, e muito
menos indicou, de forma específica, quais elementos fazem prova dessa alegação.
28.16. Portanto, pelo que se verifica nas situações identificadas pela fiscalização,
diferentemente do entendido pelos Impugnantes, encontram-se suficientemente
demonstrados os requisitos necessários para a vinculação dos “sócios-cooperados” na
condição de empregados de fato, quais sejam a pessoalidade; a subordinação técnica ou
jurídica; o caráter não eventual e mediante remuneração, convencimento este que se
firma por todos os robustos elementos objetivos e documentais trazidos aos autos.
Das contribuições previdenciárias apuradas por aferição indireta
29. A regra é a apuração dos tributos devidos de maneira direta, mediante o exame dos
documentos fiscais e contábeis do contribuinte. Ocorre que, quando evidenciado que
tais elementos são incompletos ou destoantes com a realidade dos fatos, serão
declarados não merecedores de fé, de maneira que a lei faculta o arbitramento mediante
a aferição indireta das bases imponíveis, conforme determina do §§ 3o e 6o do art. 33 da
Lei no 8.212, de 1991:
(...)
29.2. Da análise da documentação apresentada, constata-se que a COOFSAÚDE, apesar
de ser intimada por meio do TIF no 05 e intimações subsequentes a justificar o
pagamento a pessoas físicas, cujas remunerações não foram declaradas em GFIP, nada
respondeu. Eis os argumentos da Autoridade Fiscal:
Considerando que, até o encerramento deste procedimento fiscal, a Coofsaude não
atendeu às referidas intimações, e consequentemente, não conseguiu comprovar de que
não se trata de pagamentos a pessoas físicas, tais pagamentos foram considerados como
base de cálculo de contribuições previdenciárias e foram lançados como remunerações
pagas a contribuintes individuais, além dos valores que teriam de ter sido descontados
dos segurados, que foram calculados e lançados, dos artigos 12, V, 21, I e 22, III da Lei
n° 8.212, de 1991, conforme resumo na tabela abaixo e planilha detalhada no anexo 92.
29.3. No presente caso, constata-se que, em que pese o entendimento contrário
expressado pelo Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes, restou configurada hipótese
Fl. 6437
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

autorizadora de arbitramento, visto que a Autuada deixou de esclarecer, mediante
apresentação de documentos, os pagamentos feitos a pessoas físicas não declaradas em
GFIP, assim como as parcelas de pagamentos feitos a pessoas físicas que excederam os
montantes declarados em GFIP.
29.4. Com efeito, tendo em vista que existe prova de que foram feitos diversos
pagamentos a pessoas físicas que não foram totalmente ou parcialmente informados em
GFIP, mas que a Autuada, embora intimada, não apresentou elementos de prova que
demonstrem que tais pagamentos não se referem a remuneração por trabalho prestado,
deve ser considerado legítimo o lançamento por arbitramento de contribuições sociais
previdenciárias e contribuições para terceiros sobre tais pagamentos.
29.5. A alegação de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que as autoridades fiscais não
poderiam ter efetuado o referido arbitramento antes de diligenciar junto aos tomadores
de serviços da Autuada é totalmente despropositada, pois compete a Autuada e não aos
tomadores de serviços esclarecer e comprovar os motivos pelos quais foram feitos
pagamentos a pessoas físicas não informados em GFIP em questão.
29.6. Quanto a alegação de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que nenhum “valor
tributariamente relevante pago” a pessoa física teria deixado de ser declarado em GFIP
pela Autuada, não pode ser aceita, já que é feita sem a indicação de nenhuma prova e
que os anexos 1 e 2 do TIF no 05, fls. 297 a 412, demostram que há um rol extenso de
pessoas físicas não informadas GFIP ou com valores divergentes.
29.7. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma, em relação ao arbitramento, que “as
autoridades administrativas lançadoras não apontam os critérios com base nos quais
efetuaram o arbitramento”.
29.8. Não procede essa argumentação, visto que as Autoridades Fiscais deixam claro
nos itens 10.1.2.2 e 10.1.2.3 do Termo de Verificação Fiscal que esses pagamentos
feitos a pessoas físicas não informados totalmente ou parcialmente em GFIP, que
constam nos anexos 1 e 2 do TIF no 05, foram os apurados com base em GFIP e extratos
bancários.
29.9. Evidentemente, a aferição indireta não seria o critério utilizado se a contribuinte
propiciasse todas as condições para a exata determinação da base de cálculo sobre a
qual haveria a incidência das contribuições previdenciárias, mediante a aplicação das
alíquotas legalmente previstas. Portanto, se os Impugnantes discordam da base de
cálculo aferida, bastaria apresentar provas de que os pagamentos efetuados às pessoas
físicas, que constam nos extratos bancários e que não foram informados em GFIP, não
se tratavam de segurados obrigatórios da Previdência Social, pois foi exatamente a
apresentação deficiente de informações e de documentos que motivou a aferição da base
de cálculo das contribuições devidas.
29.10. Em complemento, insta salientar que a tributação com base em valores aferidos
indiretamente caracteriza uma presunção relativa (juris tantum), cabendo ao
contribuinte, como é próprio do sistema contraditório, o direito de produzir prova em
sentido diverso das conclusões expressadas pela Autoridade Fiscal, demonstrando a
verdadeira base de cálculo do tributo em questão.
29.11. É sabido que o procedimento administrativo de lançamento se aperfeiçoa,
eventualmente, no processo administrativo fiscal, no qual o interessado, insatisfeito com
o lançamento, inicia o contraditório, questionando a validade do ato administrativo
implementado pela Fiscalização. Ao impugnar o lançamento, cabe ao contribuinte
oferecer meios de provas que questionem ou invalidem as razões postas pelo Fisco, o
que não ocorreu no caso presente. Correto, portanto, o procedimento fiscal adotado.
Das contribuições previdenciárias devidas com base em GFIP relativas às categorias
“17” e “24”
30. As GFIPs da COOFSAÚDE indicam o Código de Recolhimento - “211 -
Declaração para a Previdência Social de cooperativa de trabalho relativa aos
contribuintes individuais cooperados que prestam serviços a tomadores” e Categorias -
“17 - Contribuinte individual – Cooperado que presta serviços a empresas contratantes
Fl. 6438
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

da cooperativa de trabalho” e “24 - Contribuinte individual – Cooperado que presta
serviços a cooperativa de trabalho”. Com este enquadramento não há cobrança da
contribuição previdenciária da empresa (empresa, RAT e Outras Entidades), no entanto,
o enquadramento correto seria código de recolhimento “115 - Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social” e Categoria - “01 – Empregado”, gerando, portanto,
a contribuição devida à previdência. Eis a argumentação da Autoridade Fiscal:
(...)
30.1. As bases de cálculo que foram consideradas para a apuração do valor devido à
previdência foram aquelas declaradas pela COOFSAUDE nas GFIP mensais.
30.2. Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que tal procedimento não pode ser
considerado correto levando em conta que a Autuada é cooperativa de trabalho.
Destaque-se, no entanto, a contribuinte deve ser enquadrada como empresa prestadora
de serviços mediante cessão de mão de obra, pois nunca atuou de fato como cooperativa
de trabalho, conforme já demonstrado neste voto.
30.3. As alegações da Autuada e de Haroldo Mardem Dourado Casaes no sentido de que
a inclusão nessas bases de cálculo de valores pagos a título de diária/ajuda de custo teria
ocorrido somente pelo fato de a Autuada ter pago valores a este título, sistematicamente,
aos seus supostos cooperados com lotação no município de Feira de Santana/BA, não
condizem com a realidade.
30.4. A Autoridade Fiscal acrescenta que “nesta base de cálculo estão contidos os
pagamentos aos empregados a título de ‘diárias/ajuda de custo’. Da análise das folhas de
pagamentos apresentadas, tanto impressas, quanto no formato digital (MANAD), foram
identificados pagamentos de ‘diárias’ ao pessoal lotado no município de Feira de
Santana, mesma cidade do domicílio tributário da COOFSAÚDE”.
30.5. No TIF no 02, itens 11 e 12, fl. 245, foi solicitado para a empresa apresentar
“declaração explicitando os critérios para o cálculo das diárias, a periodicidade e a
forma de pagamento;”, e ainda, “documentos comprobatórios dos deslocamentos que
motivaram os pagamentos de diárias efetuados de forma sistemática aos cooperados”.
(...)
30.7. Diante dos esclarecimentos da contribuinte, a Autoridade Fiscal constatou que tais
valores, na realidade, consistiam em complementação salarial, conforme se conclui da
leitura do Termo de Verificação Fiscal:
i) ao fato de a Autuada, embora devidamente intimada, ter deixado de explicar de forma
adequada os critérios utilizados para o cálculo dos valores pagos a título de diárias, além
de ter deixado de apresentar documentos comprobatórios dos “deslocamentos que
motivaram os pagamentos de diárias efetuados de forma sistemática aos cooperados”;
ii) ao fato de a própria Autuada admitir, na resposta a intimação feita pelas autoridades
fiscais, que o cálculo dos valores pagos a título de diárias era feito de forma a conservar
“entre a distribuição dos recursos recebidos e a proporção do trabalho despendido pelos
cooperados”;
iii) a constatação que a própria Autuada, tanto na folha de pagamento (MANAD),
quanto nas GFIPs apresentadas, considerou tais valores como base “para as
contribuições previdenciárias dos segurados empregados, nos termos dos artigos 12, I e
22, I e II da Lei no 8.212, de 1991”.
30.8. Não procede a alegação da contribuinte de que deveria ter ocorrido uma análise
individualizada a fim de aferir a natureza dos valores pagos a título de diárias, pois foi
ela própria quem, ao deixar de apresentar demonstrativos individualizados por
trabalhador, acompanhados de comprovantes de que os valores pagos a título de diárias
realmente têm essa natureza, tornou impossível a realização de tal análise.
30.9. Ao se analisarem os documentos juntados aos autos, constatou-se que no TIF no
02 foi solicitado à Autuada que apresentasse documentos comprobatórios dos
deslocamentos que motivaram os pagamentos de diárias efetuados de forma sistemática
Fl. 6439
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

aos cooperados que trabalhavam na própria sede do Município de Feira de Santana, o
que não fez. Não pode agora a contribuinte em sua impugnação solicitar uma análise
individualizada dos valores pagos nessa rubrica que cabia a ela mesma dispor. Portanto,
não pode a Impugnante se valer da própria torpeza para lograr qualquer tipo de
benefício, devendo ser mantido o lançamento fiscal referente a essa rubrica.
30.10. Cabe ressaltar, ainda, que é totalmente improcedente a alegação da Autuada de
que não teve como identificar as bases de cálculo utilizadas por trabalhador
originalmente declarado em GFIP nas categorias “17” e “24”, já que o TVF deixa claro
que foram considerados os valores informados por ela própria em GFIP.
Alegação de que valores de 2015 teriam sido considerados nos autos de infração
impugnados
31. Haroldo Mardem Dourado Casaes argumenta que a Autoridade Fiscal considerou
“como base de cálculo pagamentos ocorridos nos exercícios de 2015 e de 2016, ao
passo em que a presente autuação se refere apenas a 2016”.
31.1. Ao se examinar o Termo de Verificação Fiscal, nos itens 10.1.2.1, 10.1.2.2,
10.1.2.3 e 10.1.2.4, constata-se que as bases de cálculo se referem a 2016.
31.2. É importante destacar que o responsável solidário Haroldo Mardem Dourado
Casaes, além de não especificar os pagamentos referentes a 2015 que aduz
genericamente terem sido considerados nos lançamentos fiscais, também não apresentou
nenhum elemento de prova capaz de comprovar tal alegação.
Bases de cálculo tratadas nos itens 10.1.2.2 e 10.1.2.3 do TVF
32. As alegações da Autuada no sentido de que os elementos contidos nos autos não
permitem a identificação, de forma detalhada, das bases de cálculo tratadas nos itens
10.1.2.2 e 10.1.2.3 do TVF, são totalmente improcedentes, visto que o próprio TVF
deixa claro que os valores relacionados nestes itens são totalizações dos valores que são
detalhados, por pessoa física, conforme anexos que acompanham o TVF.
32.1. É evidente que a Autuada tinha totais condições de exercer seu direito de defesa e
contraditório em relação aos lançamentos efetuados sobre as bases de cálculo tratadas
nos itens 10.1.2.2 e 10.1.2.3 do TVF, já que há discriminação detalhada de tais valores,
além de constar nos anexos 91 e 92 do TVF, também consta nos anexos 1 do TIF 05,
que foi juntado aos autos pelas autoridades fiscais para instruir os lançamentos.
32.2. Acrescente-se que o fato de a Autoridade Fiscal ter intimado para a apresentação
de justificativa de fatos ocorridos em 2015 e 2016 no anexo 01 do TIF no 05, não quer
dizer que tenha incluído valores de 2015 no Auto de Infração do período de 04/2016 a
12/2016, pois o objetivo do termo de intimação era que a contribuinte justificasse com a
apresentação de documentação comprobatória, as divergências entre os valores
indicados em GFIP e os valores efetivamente transferidos/creditados via banco às
pessoas físicas nos anos de 2015 e 2016.
32.3. A Autuada argumenta que, “analisando ainda os valores utilizados como base de
cálculo para apuração das contribuições devidas em 2016, verificamos que consta no
Anexo 91 (fl. 3164), que trata da apuração das divergências entre os valores declarados
em GFIP e os valores pagos no Banco no ano de 2016, valores relativos à competência
de janeiro de 2015, a qual já foi objeto de lançamento anteriormente no PAF 10580-
724.539/2019-46”.
32.4. Neste processo está sendo analisado o período de 04/2016 a 12/2016 e não da
competência 01/2016 (Processo 10530.721114/2020-12). Todavia, quanto a essa
afirmação, cabe observar que, em relação ao item “10.1.2.2 – Divergência entre as bases
declaradas em GFIP e os pagamentos efetuados” do Termo de Verificação, ao qual
remete aos valores constantes do Anexo 91, na apuração da base de cálculo da
competência 01/2016, em que consta na mesma planilha valores de 01/2015, a
Autoridade Fiscal considerou apenas os valores referente a competência de 01/2016, ou
seja, o montante de R$ 1.100.849,02, conforme descrito no relatório fiscal, fls. 147.
Portanto, não há valores de 2015 no Auto de Infração analisado.
Fl. 6440
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

32.5. O fato de o montante total dos valores registrados no anexo 1 do TIF 04 (fls. 272 a
278) a título de “Divergências entre os pagamentos conforme dados bancários x
Declarados em GFIP – Totais 2015 e 2016” ser inferior ao montante discriminado no
Anexo 91 do TVF, deve-se ao fato de que na apuração da base de cálculo a Autoridade
Fiscal utilizou os valores registrados no anexo 1 do TIF 05 (fls. 297 a 382), perfazendo
um total de R$ 7.047.145,28 para o ano de 2016, conforme descrito no item “10.1.2.2 –
Divergência entre as bases declaradas em GFIP e os pagamentos efetuados”, fl. 146 e
147, do Relatório Fiscal.
32.6. A alegação de que parte dos pagamentos discriminados no item 10.1.2.3 do TVF
se referem a despesas decorrentes “de acordos e condenações trabalhistas em conta dos
respectivos advogados ou dos próprios reclamantes” não pode ser aceita, pois
analisando o extenso conjunto de documentos (sentenças e atas), fls. 4.449 a 4.884,
juntados pela Impugnante, não se localizou os nomes apontados como sendo advogados
das partes que figuram no Anexo 92, fls. 3.182 a 3.196. Ademais, a Impugnante se
limita a fazer a alegação de forma genérica, sem indicar de forma específica a quais
processos judiciais se referem cada um dos pagamentos e a especificar quais seriam os
elementos de prova para comprovar a causa de cada um desses pagamentos.
32.7. Ressalte-se que a mera menção de que tais valores seriam comprovados pelas
sentenças e atas de acordos judiciais juntados com a impugnação da Autuada não pode
ser aceita, já que é ônus do contribuinte fazer prova da natureza desses pagamentos, e
que tal prova não pode ser feita simplesmente com a juntada de diversos documentos ao
processo sem indicação individualizada de quais se referem a cada pagamento que se
pretende justificar.
32.8. Deve-se frisar, ainda, que ao contrário do que alega a Autuada, os valores pagos a
título de acordo em ação trabalhista sem reconhecimento de vínculo devem ser
declarados em GFIP, pois são base de contribuições sociais previdenciárias, conforme
disposto no § 6o do artigo 102 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009 abaixo
transcrito:
(...)
32.9. A contribuinte também alega que “a respeito das contribuições do segurado
individual verificamos a exigência indevida de contribuições previdências sobre
pagamentos das pessoas jurídicas prestadoras de serviços feito em conta dos respectivos
sócios, tratando-se em sua maioria de empresas optantes do simples nacional”. Todavia,
essa argumentação não pode ser aceita, visto que a contribuinte se limita a fazer a
alegação de forma genérica, dando quatro exemplos, sem sequer indicar de forma
específica a quais supostos serviços se referem cada um dos pagamentos e sem
especificar quais seriam os elementos de prova para comprovar a causa de cada um
desses pagamentos.
Dos pagamentos da HMDC Serviços de Assistência Odontológica, Médicos e
Laboratorial
33. A Autoridade Fiscal informa no TVF que “a HMDC apresenta o registro de apenas
uma funcionária no período, com remuneração equivalente a um salário mínimo e
função de secretária. Não há registro em DIRF de serviços contratados pela HMDC. Na
qualidade de prestador de serviço, conforme registro em DIRF, praticamente todo o
serviço registrado teria sido destinado à COOFSAUDE. 96% em 2015 e 96,2% em 2016
registrados como serviços prestados à COOFSAUDE. [...] As Notas estabelecem em
suas descrições a prestação de serviços médicos e odontológicos, além de consultas e
exames de ultrassom. Em nenhuma das notas foi possível identificar o beneficiário ou
qualquer indicação quanto à especificação dos serviços que teriam sido prestados”.
33.1. Helton Marzo Dourado Casaes argumenta que “a maior parte do serviço foi
prestado a COOFSAUDE, de fato, razão pela qual boa parte de seu faturamento era
proveniente da cooperativa, sendo, inclusive, emitidas notas fiscais, bem como sendo
retido os valores a título de impostos, como é o caso do ISS e IRPF”.
Fl. 6441
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

33.2. A alegação de que as notas fiscais emitidas em face da Autuada seriam suficientes
para comprovar a efetiva prestação de serviços da HMDC não pode prosperar.
33.3. Isso porque, no presente caso, devido à apuração de que a Autuada não atuava de
fato como cooperativa de trabalho e de que existiam evidências de que a HMDC era
usada para dissimular transferências de recursos daquela (Autuada) para uma das
pessoas apontadas como sua administradora de fato (Helton Marzo Dourado Casaes),
observa-se que é totalmente legítima a exigência das autoridades fiscais de apresentação
de outros elementos de prova que confirmassem a efetividade da prestação de serviços
registrada formalmente na contabilidade da Autuada e nas referidas notas fiscais.
33.4. O fato de ter ocorrido ou não a retenção de ISSQN nas referidas notas fiscais e o
seu posterior recolhimento, ao contrário do que alega Helton Marzo Dourado Casaes,
não tem o condão de demonstrar que os serviços registrados nelas (notas fiscais)
realmente foram prestados, já que podem ter sido feitos apenas para tornar mais
convincente o arcabouço formal criado para dissimular as transferências de recursos da
Autuada. Como também o fato de a HMDC ter sido constituída em 2004, ao contrário
do que alega Helton Marzo Dourado Casaes, também não tem o condão de demonstrar
que os serviços registrados nas referidas notas fiscais realmente foram prestados, pois
ele, por si só, não impede que a HMDC tenha sido usada para dissimular transferências
de recursos da Atuada.
33.5. A alegação de Helton Marzo Dourado Casaes de que a HMDC não apresentou os
contratos celebrados com a Autuada pelo fato dos mesmos terem sido apreendidos em
busca e apreensão pelo Ministério Público não pode ser aceita, já que conforme
registrado pelas autoridades fiscais na terceira intimação enviada para a HMDC (Termo
de Diligência Fiscal no 03), ela sequer apresentou o requerimento que, na resposta à
segunda intimação fiscal, afirmou ter protocolado no Ministério Público visando obter
cópias.
33.6. Em relação ao Termo de Intimação no 03, Helton Marzo afirma que não foram
apresentados os documentos.
(...)
33.8. A alegação de que o contrato relativo a destinação de resíduos sólidos apresentado
pela HMDC às autoridades fiscais ajudaria a comprovar a efetividade da prestação de
serviços para a Autuada, ao contrário do que entende Helton Marzo Dourado Casaes,
não pode prosperar, visto que o fato de a HMDC tê-lo apresentado apenas quando
intimada a apresentar contratos em que constasse como tomadora de serviços, somado
ao fato de ser de valor ínfimo (R$ 42,00 por mês), apenas reforça a apuração de que a
HMDC não tinha como ter prestado o volume de serviços registrados formalmente
(notas fiscais) como prestados à Autuada.
(...)
Alíquota RAT/SAT
35. As alegações da Autuada e de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que a apuração
de erro na declaração da alíquota RAT/SAT teria ocorrido sem lastro probatório é
totalmente improcedente, já que os contratos de prestação de serviços da Autuada com
diversas prefeituras do Estado da Bahia demonstram que as atividades exercidas pela
maior parte dos trabalhadores que devem ser caracterizados como seus segurados
empregados se enquadram no CNAE “8610-1/01 - Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências”, que tem
alíquota RAT/SAT de 2%, e não no CNAE “8630-5-03 -Atividade médica ambulatorial
restrita a consultas”, que tem alíquota RAT/SAT de 1%.
Alegação de supostos recolhimentos não considerados nos lançamentos
36. A alegação de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que as autoridades fiscais
teriam deixado de deduzir, indevidamente, recolhimentos efetuados em nome da
Autuada é totalmente improcedente.
Fl. 6442
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

36.1. Da análise da tela CCOR x GFIP reproduzida, fls. 4.237 e 4.238, observa-se que
todos os recolhimentos previdenciários efetuados no CNPJ da Autuada relativos às
competências 04/2016 a 12/2016 se referem a contribuições sociais previdenciárias que
já haviam sido confessadas em GFIP, ou seja, às contribuições sociais previdenciárias
que deveriam ser retidas dos segurados indicados em GFIP como empregados e
cooperados, mais as contribuições sociais previdenciárias patronais e contribuições para
terceiros incidentes sobre a remuneração paga a esses segurados indicados em GFIP
como empregados.
36.2. Resta evidente, portanto, que é incabível qualquer pleito de dedução de tais
recolhimentos nos lançamentos fiscais, já que se referem a débitos confessados em
GFIP.
36.3. É importante destacar que a única base de cálculo utilizada para lançamento de
contribuições sociais previdenciárias de segurados contribuintes individuais foi a tratada
no item 10.1.2.3 (Pagamentos a pessoas físicas não declaradas em GFIP), que não foi
declarada em GFIP.
36.4. Cabe ressaltar, ainda, que a alegação da Autuada de que não teriam sido
demonstradas as deduções efetuadas nos lançamentos com base em recolhimentos
também não procede, visto que o Termo de Verificação Fiscal e os autos de infração
deixam claro que não ocorreu nenhuma dedução relativa a recolhimentos.
36.5. As contribuições previdenciárias objeto do lançamento fiscal referem-se a parte da
empresa, GILRAT e Terceiros (INCRA, SESC, SENAC, SALÁRIO-EDUCAÇÃO e
SEBRAE), contribuições essas não recolhidas pela empresa, não se está cobrando a
parte do segurado, esses recolhimentos foram efetuados pela contribuinte, por isso
também não há deduções a serem feitas.
Das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
37. O responsável solidário Haroldo Mardem Dourado Casaes contesta as contribuições
destinadas aos Outras Entidades e Fundos (Terceiros), as quais sustenta “ser
absolutamente indevida a cobrança de contribuição previdenciárias destinadas a outras
entidades (salário-educação, de contribuição ao INCRA, contribuição ao SESC,
contribuição ao SENAC e contribuição ao SEBRAE)”. Afirma, ainda, que “é cediço que
as contribuições destinadas a outras entidades não são exigidas das sociedades
cooperativas no tocante ao ato cooperativo com seus cooperados. Somente têm
cabimento sobre a remuneração daqueles que, destituídos da condição de sócio
cooperado, são efetivamente seus empregados”.
37.1. Em relação às contribuições a Terceiros, cumpre esclarecer, antes de
considerações outras, que cabe à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
a arrecadação, nos termos da legislação a seguir transcrita:
(...)
37.2. As contribuições do chamado “Sistema S” (SENAC, SESC, SENAI e SESI),
criadas anteriormente à Constituição Federal de 1946, foram recepcionadas pelo art. 240
da Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias
dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
37.3. Essas contribuições sociais passaram a ter fundamento expresso no art. 149 da
Carta Magna como contribuições de interesse das categorias econômicas ou
profissionais. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE no 396.266,
reconheceu que as contribuições do “Sistema S” têm sua matriz constitucional no art.
149 da CF, como contribuição de interesse das categorias econômicas e profissionais,
com exceção da contribuição devida ao SEBRAE, que tem natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico.
37.4. No mesmo sentido, o STJ já pacificou o entendimento de que as empresas
prestadoras de serviço são contribuintes do SESC, SENAC e SEBRAE, não havendo
Fl. 6443
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na exigência das respectivas
contribuições.
SESC e SENAC
37.5. O Impugnante sustenta que o SESC e SENAC, são instituições que têm atividades
direcionadas ao atendimento dos interesses dos comerciantes e seus funcionários.
Acrescenta que “sob essa perspectiva — e não poderia ser de outra forma — é que a
manutenção financeira (custeio) de tais entidades, de acordo com as normas que as
instituíram, há de ser garantida por meio de contribuições pagas pelas empresas
comerciais, cujas atividades estejam enquadradas nas Federações e Sindicatos
coordenados pela Confederação Nacional do Comércio. São, portanto, dois os requisitos
legais a serem preenchidos, cumulativamente, para que possa ser exigida a cobrança das
contribuições ao SESC e ao SENAC, caracterizando a hipótese de incidência: (1) o
contribuinte deve desempenhar atividade de natureza comercial; (2) a existência de
Federação ou Sindicato referente à sua atividade comercial, coordenado e submetido à
Confederação Nacional do Comércio”.
37.6. As contribuições sociais devidas ao SESC e SENAC encontram-se disciplinadas,
respectivamente, no art. 3o do Decreto-lei no 9.853, de 1946, e no art. 4o do Decreto-lei
no 8.621, de 1946, os quais elegem como sujeito passivo dessas contribuições sociais os
“estabelecimentos comerciais enquadrados nas atividades sindicais subordinadas à
Confederação Nacional do Comércio - CNC”, conforme o quadro de atividades e
profissões previsto no art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-lei no 5.452 de 1943. Os dispositivos citados assim asseveram:
(...)
37.7. À primeira vista, tais dispositivos poderiam sugerir que somente as empresas que
atuam no comércio teriam o dever de recolher contribuições sociais para esses dois
terceiros. No entanto, esse não é o entendimento que se encontra consolidado na Súmula
499 do STJ. Segundo o entendimento sumulado, sujeitam-se à CNC, além das empresas
comerciais, as empresas prestadoras de serviço que não se vinculam a terceiros
específicos, conforme se verifica na decisão abaixo transcrita:
(...)
37.8. Logo, não procede a pretensão dos Impugnantes de se ver desonerados das
contribuições devidas ao SESC e SENAC, conforme entendimento já pacificado.
SEBRAE
37.9. O Impugnante afirma que a contribuição ao SEBRAE “não passa pelo crivo da
constitucionalidade”. Segundo seu entendimento “para que seja classificada como uma
contribuição social, necessário confrontar o conteúdo da expressão ‘seguridade social’
com a destinação do ‘adicional’ em favor do SEBRAE, de forma a evidenciar se, de
fato, a sua razão de ser está em atender às necessidades da seguridade social”.
Acrescenta que “forçoso reconhecer que o contribuinte do ‘adicional’ ao SEBRAE é a
pessoa jurídica que se beneficia com a atuação desse serviço social autônomo, vale
dizer, as micros e pequenas empresas, assim definidas em lei”.
37.10. Em relação à contribuição das empresas destinada ao SEBRAE, vale esclarecer
que esta foi instituída pela Lei no 8.029, de 1990, na redação da Lei no 8.154, de 1990,
como adicional das contribuições devidas ao SENAC, SESC, SENAI e SESI. Referida
lei encontra-se em vigor e não liberou da exigência qualquer tipo de contribuinte, seja
ele beneficiário ou não das atividades desenvolvidas pelo órgão:
(...)
37.11. Ressalte-se que não há qualquer relação de causa efeito para a exigência das
referidas contribuições, tendo-se em conta as atividades desenvolvidas pela empresa,
uma vez que o recolhimento ao SEBRAE atende ao princípio da solidariedade social,
nos termos do artigo 195 da Constituição Federal. A contribuição destinada ao
SEBRAE se caracteriza como uma espécie tributária de intervenção no domínio
econômico, não pressupondo qualquer ligação entre contribuintes e beneficiários.
Fl. 6444
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

37.12. Sobre a contribuição ao SEBRAE, cabe registrar, ainda, que a matéria foi
definitivamente julgada pelo Plenário da Corte no RE no 635.682/RJ, Rel. Min. Gilmar
Mendes, ficando assentada a desnecessidade de lei complementar para instituição da
contribuição ao SEBRAE. Por se caracterizar como uma contribuição de intervenção no
domínio econômico é válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte:
(...)
37.13. Dessa forma, em consonância com a legislação vigente e jurisprudências dos
tribunais superiores (STF e STJ), é perfeitamente exigível a contribuição para o
SEBRAE.
INCRA
37.14. Em relação ao INCRA, o Impugnante argumenta que “a contribuição para o
INCRA não pode ser exigida da COOFSAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO
(CNPJ/MF sob o no 07.747.357/0001-87) na medida em que está vinculada
exclusivamente ao regime da Previdência Urbana. Como se comprova da leitura do seu
estatuto social, não possui qualquer vinculação com o meio rural, tendo por objeto
social atividade econômica eminentemente urbana”.
37.15. A contribuição destinada ao INCRA, por sua vez, é exigível de todas as empresas
desde a promulgação da Lei no 2.613, de 1955, sendo consolidada pelo Decreto-Lei no
1.146, de 1970. A Lei Complementar no 11, de 1971, que instituiu o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL, elevou esta contribuição para 2,6%,
cabendo 2,4% ao FUNRURAL e 0,2% ao INCRA.
37.16. Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uniformização das
previdências urbana e rural, sendo estabelecida a equivalência e uniformidade entre os
benefícios concedidos às populações urbanas e rurais. Com isso, o PRORURAL foi
extinto pela Lei no 7.787, de 1989, e, dessa forma, a contribuição ao FUNRURAL
também se extinguiu, subsistindo, entretanto, a contribuição destinada ao INCRA. Esta
exação também se caracteriza como contribuição de intervenção no domínio econômico
e sua cobrança decorre exclusivamente de comando legal que a exige sem cogitar da
natureza da atividade econômica do contribuinte.
37.17. A contribuição devida ao INCRA não é exigência de fundo corporativo, de modo
que sua cobrança decorre exclusivamente de comando legal que a exige sem cogitar da
natureza da atividade econômica do contribuinte. O STF e o STJ têm decidido pela
constitucionalidade e legalidade da referida exação. Colacionam-se, a seguir, alguns
entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido:
(...)
37.18. Em 25/02/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou entendimento
no sentido da não extinção da contribuição ao INCRA, editando a Súmula no 516, nos
seguintes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei no
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, Dje 02/03/2015)
37.19. A contribuição devida ao INCRA é indireta, pois, beneficia de forma mediata o
sujeito passivo submetido a essa responsabilidade. Veja-se, nessa linha, excerto de
decisão proferida em 06/02/2007, pelo Superior Tribunal de Justiça no RECURSO
ESPECIAL No 638.527 - SC (2004/0022946-2):
(...)
37.20. A contribuição destinada ao INCRA financia atividades de profundas
repercussões sociais, que interessa ao Estado incentivar e desenvolver, eis que seu
beneficiário é, em última análise, a coletividade, não se concebendo que a obrigação de
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

pagar, pelo sujeito passivo, pressuponha qualquer tipo de contraprestação, direta ou
indireta.
37.21. Insta destacar que se encontra pendente de análise no Supremo Tribunal Federal
o Recurso Extraordinário n° 630.898, Rel Min. Dias Toffoli, em que se discute, à luz
dos artigos 149, § 2o, III, “a” e 195, I, da Constituição Federal, se a contribuição de
0,2%, destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual a sua
natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional no 33 de 2001. No entanto, a
chance de reconhecimento da inconstitucionalidade parece remota, pois a interpretação
restritiva que se pretende atribuir ao § 2o, inciso III, alínea “a”, destoa da inteligência do
próprio caput do art. 149, não alterado pela citada Emenda Constitucional, sendo certo
que o próprio Supremo Tribunal Federal já fixou a constitucionalidade da contribuição
devida ao SEBRAE, qualificada como contribuição de intervenção no domínio
econômico (RE 396.266, Relator Min. Carlos Velloso), incidentes sobre a folha de
salário das empresas, já sob a égide da EC no 33, de 2001.
37.22. Em consequência, as empresas em geral, dentre as quais o sujeito passivo, estão
obrigadas ao pagamento da contribuição para o INCRA, incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
37.23. Desta forma, não merece acatamento o pleito da impugnante sobre a ilegalidade
da contribuição ao INCRA.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO
37.24. Em relação ao Fundo Nacional de Educação (Salário-Educação), o Impugnante
argumenta de forma genérica tratar-se de cobrança ilegal e inconstitucional.
37.25. Instituído em 1964 pela Lei no 4.440, de 27/10/1964, o salário-educação é uma
contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados
para o financiamento da educação básica pública, podendo ser aplicada na educação
especial, desde que vinculada àquela.
37.26. Referida contribuição está prevista no artigo 212, § 5o, da Constituição Federal,
tendo sido regulamentada pelas Leis no 9.424, de 1996 e no 9.766, de 1998, e pelo
Decreto no 6.003, de 2006, sendo calculada mediante a incidência da alíquota de 2,5%
sobre o montante total das remunerações pagas, creditadas ou devidas pelas empresas, a
qualquer título, aos segurados empregados:
(...)
37.27. Observa-se que são contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as
entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social,
entendendo-se como tal qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de
atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, sociedade de
economia mista, empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo poder
público, nos termos do § 2o, art. 173 da Constituição, ressalvadas as exceções
expressamente assentadas na lei.
37.28. A cobrança da contribuição do salário-educação, portanto, é perfeitamente
compatível com o ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido, o STF, ao publicar a
Súmula no 732, a seguir transcrita, veio a afastar, de uma vez por todas, qualquer dúvida
que ainda pudesse ser suscitada a respeito:
SÚMULA No 732
É constitucional a cobrança da contribuição do Salário-Educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.
37.29. Nesse contexto, estando as entidades públicas ou privadas, com fins lucrativos ou
não, arroladas no art. 15 da Lei no 9.424, de 1996, na forma de seu Regulamento e não
expressamente excluídas da hipótese de incidência neste prevista, impõe-se reconhecer
que tais entidades são contribuintes da contribuição social a ser vertida ao salário-
educação.
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

37.30. Logo, devem ser mantidos, no lançamento, os valores apurados referentes ao
salário-educação.
37.31. Para concluir, cabe destacar, que as contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), objeto de discussão nesse Auto de Infração, foram instituídas tendo
por base de incidência a folha de salários e recepcionadas pelos dispositivos da
Constituição Federal de 1988, ou seja, o art. 240 e o caput do art. 149.
37.32. As primeiras contribuições ao “Sistema S” (SESC e SENAC) foram instituídas
na década de 1940, a contribuição ao INCRA, em 1971, e as devidas ao SEBRAE, em
1990.
37.33. A lei somente deve ser tida como inconstitucional quando estiver em desacordo
com a Constituição vigente à época de sua edição. Vale dizer, as contribuições foram
concebidas por meio de leis que nasceram de acordo com as normas constitucionais
vigentes à época.
37.34. Portanto, ao contrário do que afirma o Impugnante, a exigência das contribuições
objeto do Auto de Infração estão de acordo com a legislação vigente, uma vez que as
leis que as instituíram não foram revogadas e têm presunção de constitucionalidade.
37.35. Cabe destacar que o fisco tem obrigação de promover a exigência dos tributos
estabelecidos em lei, sob pena de responsabilidade funcional, conforme o parágrafo
único do art.142 do Código Tributário Nacional (CTN).
37.36. Vale repetir que a extensão dos efeitos de decisão judicial no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), tem como pressuposto a
existência de decisão definitiva do STF acerca de inconstitucionalidade de lei, bem
como daquelas objeto de Súmula Vinculante, nos termos da Lei no 11.417, de 2006,
desde que a aplicação dessa lei seja formalmente afastada por ato específico do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil.
Da multa de ofício
38. Em relação à multa de ofício, nos Autos de Infração que integram este processo
administrativo, foi aplicada a multa de ofício, qualificada e agravada, no percentual de
225%, com base no artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991 com redação da MP no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o artigo 44, parágrafos 1o e
2o da Lei no 9.430, de 1996, pois de acordo com a Autoridade Fiscal, ocorreu simulação
na constituição da cooperativa, quando na verdade se tratava de empresa intermediadora
de mão de obra, efetuando repasses de forma simulada aos seus administradores por
intermédio de contratação simulada de empresa, conforme dispositivos legais
transcritos:
(...)
38.2. No caso analisado, a Autoridade Fiscal constatou a existência de um esquema
fraudulento (envolvendo a intermediação de mão de obra a alguns município do Estado
da Bahia, principalmente, Feira de Santana), no qual a COOFSAÚDE alterou a verdade
sobre fatos juridicamente relevantes, além de não efetuar o recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas no período de abril de 2016 a dezembro de 2016,
o que demonstra não se tratar de mero equívoco ou negligência, evidenciando, sim, a
existência de dolo por parte da empresa autuada. Conclui a Autoridade Fiscal que
“incorreu a empresa nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, conforme disposto
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, já que conscientemente omitiu os seus
débitos perante o fisco com a constituição formal por meio de cooperativa, quando na
verdade se tratava em empresa intermediadora de mão de obra, mostrando-se aplicável a
qualificação da multa de ofício pelo montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
38.3. A Autoridade Fiscal, ao fundamentar o agravamento da multa de ofício aplicada
(aumento de metade do percentual da multa de ofício prevista no § 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996), aduz o seguinte:
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

Considerando o disposto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que a
COOFSAUDE, regularmente intimada, deixou de atender às exigências contidas nos
Termos de Intimação Fiscal 04 e subsequentes, as multas aplicadas foram agravadas em
50%.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
38.4. A Autuada contesta a aplicação deste agravamento, aduzindo, primeiramente, que
teria apresentado resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04, conforme documentos que
diz ter apresentado juntamente com sua impugnação. Diz que tal resposta foi
apresentada “através de petição protocolada em 28.05.2019 no e-CAC no dossiê de
atendimento para ‘comunicação com o contribuinte’ no 10070.000297/0419-03, aberto
pela própria fiscalização para facilitar o envio dos documentos exigidos, vez que a
contribuinte estava atendendo as intimações mediante protocolo físico diretamente na
unidade de atendimento de Feira de Santana, seu domicílio fiscal”.
38.5. Cabe ressaltar, no entanto, que analisando os Termos de Intimação lavrados no
âmbito do procedimento fiscal, principalmente o de no 10 (último TIF lavrado), fls. 470
a 474, o qual o foi entregue via postal, conforme aviso de recebimento, fls. 476 a 478,
constata-se que a autoridade lançadora, ainda, reitera o pedido de apresentação de
alguns documentos que não foram entregues, conforme se pode observar:
(...)
38.6. Como se observa, ao se analisarem os Termos de Intimação Fiscal, constata-se que
a contribuinte deixou de apresentar diversos documentos e esclarecimentos a
Autoridade Fiscal no decorrer do procedimento fiscal.
38.7. Caber ressaltar que a alegação de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que a
Autuada não teria sido intimada de forma regular do Termo de Intimação Fiscal 04 não
condiz com a realidade, visto que o AR reproduzido à fl. 289 demonstra que a Autuada
foi devidamente intimada deste Termo de Intimação na pessoa da Presidente do seu
Conselho de Administração, Fairuzzi Abud do Valle.
38.8. A Autuada afirma, também, que foi intimada dos Termos de Intimação Fiscal 05 e
06 somente por edital. Devido a isso, entende que não pode ser afirmado que
descumpriu as exigências constantes em tais Termos de Intimação, pois não pode ser
presumido que tomou conhecimento deles. Ressalta que “a publicação em edital não
disponibiliza a integra dos termos de intimação fiscal”.
38.9. Sucede que, da análise dos autos, observa-se que os ARs reproduzidos às fls. 447
e 449, demonstram que a Autuada foi devidamente intimada dos Termos de Intimação
Fiscal 05 e 06 na pessoa da Presidente do seu Conselho de Administração, Fairuzzi
Abud do Valle.
38.10. Cabe ressaltar que o fato de a Autuada ter sofrido busca e apreensão, ao contrário
do que ela parece entender, não tem o condão de justificar o descumprimento das
solicitações contidas nos referidos termos de intimação, já que esta (Autuada) não
apresentou prova de que lhe foi negada, na época do recebimento dos Termos de
Intimação Fiscal de no 04, 05 e 06 (maio a julho de 2019), a entrega de cópias ou a
devolução dos documentos apreendidos.
38.11. Observa-se, portanto, que não há que se falar em incidência do disposto no § 2o
do artigo 19 da Lei no 3.470, de 1958, incluído pela MP no 2.158-35, de 2001, pois não
restou demonstrada a impossibilidade material do cumprimento das referidas
intimações.
38.12. Cabe mais uma vez enfatizar que foram apenas os documentos solicitados nos
Termos de Intimação Fiscal de no 04, 05 e 06, que a contribuinte deixou de apresentar
no curso do procedimento fiscal.
38.13. O fato de o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) não ter
registrado inicialmente as contribuições sociais previdenciárias e contribuições para
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

terceiros entre os tributos objetos do procedimento de fiscalização, ao contrário do que
entende Autuada, não tem o condão de afetar o agravamento da multa de ofício nos
autos de infração relativos a estas contribuições, já que tais tributos, conforme já dito no
presente voto, estão sendo exigidas com base nos mesmos elementos de prova com que
foram apuradas as infrações relativas ao IRPJ. Sendo assim, não é possível visualizar
nenhum prejuízo que tal fato possa ter trazido à Autuada em relação às intimações que
recebeu durante o procedimento de fiscalização.
38.14. Da mesma forma, o fato de as Autoridades Fiscais terem indicado que o
agravamento da multa de ofício tinha fundamento no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430,
de 1996, sem especificar nenhum dos seus incisos, ao contrário do que entende Haroldo
Mardem Dourado Casaes, não contamina tal agravamento, já que diante do teor dos
Termos de Intimação Fiscal, fica evidente que a Autuada deixou de atender intimação
para, entre outras coisas, prestar esclarecimentos (inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996), para apresentar arquivos digitais a que faz menção o artigo 11 da Lei no
8.218, de 1991 (inciso II do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996), apresentar a
documentação técnica (inciso III do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
38.15. Helton Marzo Dourado Casaes afirma que “o CARF tem se posicionado de
forma a desconsiderar certas condutas como justificativas para impor a responsabilidade
tributária por conta de infrações ou descumprimento de obrigação tributária acessória”,
e cita Súmula 133 desse Colegiado. No entanto, cabe destacar que os autos não se
tratam de “presunção de omissão de receitas ou de rendimentos”, mas conforme já
mencionado de sonegação, fraude e conluio.
38.16. Quanto às alegações da contribuinte no sentido de que a multa aplicada no
percentual de 225% feriria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva e seria confiscatória, é de se notar que a instância
administrativa não é fórum adequado a estas discussões, devendo a Administração
cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível o
acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta
lançada de acordo com a legislação aplicável, discriminada no Termo de Verificação
Fiscal e nos Autos de Infração que integram o presente processo.
38.17. Cumpre esclarecer que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
capacidade contributiva e do não confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve
tomar em consideração tais preceitos quando da elaboração das leis, não cabendo ao
julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à
legislação que dispõe sobre a aplicação das multas, na constituição dos créditos pela
fiscalização, nos termos do inciso III do art. 116, da Lei no 8.112, de 1990, a seguir
transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
38.18. Com relação à questão da qualificação da multa de ofício – duplicação do
percentual de 75% – prevista no parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, é de
se salientar que, para tanto, se faz necessário o enquadramento da conduta do sujeito
passivo nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, o que foi feito
pela fiscalização.
38.19. Ademais, vale lembrar que a aplicação da multa de ofício decorre de previsão
legal, tendo caráter irrelevável. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa se
pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador quando da feitura da lei.
Portanto, deve ser aplicada pela Autoridade Fiscal sempre que for identificada a
subsunção do fato (conduta) à norma punitiva, haja vista o disposto no parágrafo único
do art. 142, o que ocorreu no caso em tela.
38.20. Dessa forma, estando perfeitamente caracterizado o intuito doloso (dolo, fraude,
sonegação) combinado com a não apresentação de documentos solicitados pela
Autoridade Fiscal, e, sendo esse o fundamento para a aplicação da multa duplicada e
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

agravada (percentual de 225%), consoante previsto nos dispositivos antes transcritos,
conclui-se que a prática adotada pelo sujeito passivo enseja a qualificação da multa de
ofício, mostrando-se descabida qualquer manifestação no sentido de seu cancelamento.
Da responsabilidade tributária
40. Ante a atribuição de responsabilidade tributária aos Impugnantes, senhores Haroldo
Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes, Salomão Abud do Valle,
Fairuzzi Abud do Vale, Marcos Moreira de Sousa e Anely Maria Araújo Ribeiro pelo
crédito tributário exigido, releva transcrever os dispositivos legais invocados pela
autoridade fiscal:
(...)
40.1. Em relação à responsabilidade tributária, cumpre ressaltar que, no direito
tributário, o responsável pelo pagamento do tributo (contribuinte), em princípio, deve
ser aquele que praticou o fato gerador, mas a lei, em determinadas situações, para
garantir o direito de arrecadar tributos com maior segurança, pode atribuir a terceira
pessoa, também relacionada ao fato gerador, o encargo de recolher o tributo, surgindo a
figura do responsável tributário, quando, mesmo não realizando o fato gerador da
obrigação, a lei lhe imputa o dever de satisfazer o crédito tributário.
40.2. A solidariedade passiva, portanto, pode ter duas origens: - a solidariedade de
direito, que decorre da designação, expressa em lei, de outro fato jurídico. Esta espécie
pode implicar pessoa que não realizou diretamente o fato gerador da obrigação. O
objetivo é garantir o pagamento do tributo, unindo, pela solidariedade legalmente
imposta, diversas pessoas; - e a solidariedade de fato, cujo pressuposto é o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
40.3. Cumpre esclarecer que a cientificação dos responsáveis solidários da exigência
fiscal tem como objetivo assegurar-lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa
desde a lavratura do Auto de Infração e durante todo o contencioso administrativo, com
perfeita observância do direito consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. Tal medida visa, também, respaldar a fase de execução judicial do crédito
tributário por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN).
40.4. Muito se discute se o interesse mencionado no inciso I do artigo 124 do CTN diz
respeito ao interesse econômico ou jurídico. A maioria dos doutrinadores entende que
somente o interesse jurídico poderia dar ensejo à aplicação do referido dispositivo legal.
Os sócios, somente por essa condição, não possuem interesse jurídico no fato gerador
tributário praticado pela sociedade, sendo que o interesse econômico não seria suficiente
para gerar responsabilidade. Contudo, há defensores da tese de que há interesse comum
quando provado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão
patrimonial e desvio de finalidade, isso tanto em julgamentos administrativos quanto
judiciais.
40.5. A própria lei também não expõe com exatidão a condição em que se colocam os
sujeitos para que se caracterize tal interesse. O dispositivo do inciso I faz menção a um
laço de interesse com o fato gerador, ou seja, a solidariedade abrangerá pessoas que
possuem uma ligação especial com o fato jurídico-tributário. A obrigação tributária
criada, todavia, é apenas uma, pois que originada de um só fato gerador (objeto do
lançamento tributário), e em relação a tal fato gerador existirá mais de um devedor,
ambos concorrendo no acontecimento do mesmo fato, por isso, todos assumirão a
condição de sujeitos passivos solidariamente, o que leva a crer que a hipótese prevista
no inciso I do art. 124 do CTN refere-se à solidariedade entre contribuintes.
40.6. O alcance da expressão “interesse comum”, portanto, sempre suscitou muitas
discussões doutrinárias e, recentemente, no Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10
de dezembro de 2018, a Coordenação-Geral de Tributação tratou da interpretação a ser
dada a essa expressão, manifestando-se nos seguintes termos:
40.7. A terminologia “interesse comum” é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
(...)
40.8. Avançando sobre o tema, o referido Parecer Normativo esclarece que, para atrair a
responsabilização prevista no inciso I do art. 124 do CTN, a pessoa (física ou jurídica)
deve ter vínculo com o fato gerador, ou com o sujeito passivo que o praticou. Nessa
linha de pensamento conclui que, demonstrado o vínculo do terceiro com o ilícito
tributário ou com a pessoa do contribuinte e, comprovado o nexo causal de sua
participação, comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito,
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, mostra-se plenamente cabível a
responsabilização solidária com espeque no citado dispositivo.
40.9. Na verdade, a regra geral é a de que o patrimônio da sociedade responde
integralmente pelas dívidas por ela contraídas, mas podem os diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica responder com esta perante terceiros por atos
praticados com excesso de poderes ou por infração à lei, contrato social ou estatutos
(art. 135, CTN). Significa que não basta que apenas exerçam a administração ou a
gerência da empresa à época dos fatos, fazendo-se necessária a prova da conduta dolosa,
conforme a mais autorizada jurisprudência administrativa e judicial.
40.10. Também é verdade que a responsabilidade tributária de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, prevista no inciso III do art. 135
do CTN, não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de
sócio que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultem em descumprimento de obrigação tributária. O
administrador, seja de direito ou de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
40.11. Portanto, o pressuposto de fato para atrair a responsabilidade prevista no art. 135
do CTN é a prática de atos por quem esteja na gestão ou representação da sociedade
com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, que tenha
implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias,
ou seja, à época da ocorrência do fato gerador do tributo ou da prática da infração.
40.12. Ressalte-se que, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade lançadora concluiu que “os dirigentes, estatutários ou não, praticaram atos,
com excesso de poderes e/ou infração a lei ou estatuto, e esses mesmos dirigentes foram
os reais beneficiários de vultosos recursos desviados da COOFSAUDE, seja através de
suas próprias empresas, ou por empresas com vínculos familiares ou ainda através de
pessoas ligadas”. Acrescenta aquela autoridade que “a COOFSAUDE, por ato de seus
dirigentes, promoveu a transferência de recursos públicos para pessoas físicas e
jurídicas, sem qualquer demonstração de propósito negocial ou a comprovação da
efetiva prestação de serviços correspondentes, representando a intenção dolosa de
drenar os recursos do contribuinte fiscalizado com repercussão direta e pessoal nos
créditos tributários apurados”.
40.13. Segundo a autoridade fiscal, ainda, as transferências de recursos em sua maior
parte beneficiaram direta ou indiretamente os dirigentes da COOFSAÚDE, e que “estes
mesmos dirigentes também tiveram participação direta e pessoal em relação aos créditos
tributários correspondentes às contribuições previdenciárias já que engendraram
conjuntamente a atuação da COOFSAUDE como uma cooperativa irregular”.
40.14. Do conjunto dos autos, restou demonstrado que os envolvidos Haroldo Mardem
Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes e Salomão Abud do Vale agiram com o
objetivo de burlar a legislação tributária e reduzir o pagamento de tributos (ao constituir
uma sociedade empresária sob o aspecto formal de cooperativa), que atuaram na
constituição e administração de diversas empresas, por meio das quais transferiram
recursos de forma simulada, visto que não ficou provado que serviços foram de fato
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

prestados, o que, sem dúvida, demonstra a ocorrência de infração à lei e ao contrato,
consubstanciada na sonegação de tributos.
40.15. Cabe salientar, ainda, que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária, contida no artigo
373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil (CPC), implica que
cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, sob
pena de improcedência da alegação, eis que o lançamento é um ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade.
40.16. O princípio do ônus da prova é, pois, inerente a todo ordenamento jurídico e deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, aos Impugnantes caberia
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, o que não ocorreu no caso em tela.
40.17. A seguir serão analisados os argumentos dos responsáveis tributários Haroldo
Mardem Dourado Casaes, Helton Marzo Dourado Casaes (...)
Responsabilidade solidária de Haroldo Mardem Dourado Casaes
41. Em relação ao responsável solidário Haroldo Mardem Dourado Casaes, cabe
destacar algumas informações trazidas pela Autoridade Fiscal, em seu relatório:
(...)
41.1. Como já mencionado, o pressuposto de fato para atrair a responsabilidade prevista
no art. 135 do CTN é a prática de atos por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos, que tenha
implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias,
ou seja, à época da ocorrência do fato gerador do tributo ou da prática da infração.
41.2. Nesse sentido, aplica-se o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) exarado no Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009, transcrito
parcialmente abaixo:
(...)
41.3. De acordo com o Parecer/PGFN/CRJ/CAT no 55, de 2009, a responsabilidade dos
administradores, de acordo com a jurisprudência do STJ, para efeito de aplicação do art.
135, III, do CTN, deve alcançar também a pessoa que, de fato, administra a pessoa
jurídica, ainda que não constem seus poderes expressamente do estatuto ou contrato
social.
41.4. Nesse sentido, o fato de Haroldo Mardem Dourado Casaes ter apresentado carta de
renúncia do cargo de Diretor Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Autuada em 16/09/2015, não tem o condão de afastar a imputação de responsabilidade
solidária a ele, já que continuou a ser um dos administradores de fato da Autuada após
tal data (16/09/2015), conforme comprovam os elementos de prova indicados no trecho
do TVF transcrito acima e cheques da (Autuada), com datas de novembro e dezembro
de 2015, assinados conjuntamente por Haroldo Mardem Dourado Casaes, reproduzidos
às fls. 712 a 720.
41.5. A alegação de que existiria vício de motivação pelo fato de as autoridades fiscais
não terem indicado de forma específica os dispositivos legais e a disposições
estatutárias infringidas não pode prosperar, visto que, diante da gravidade das
irregularidades apuradas, é patente que ocorreu infração à lei e ao estatuto da Autuada,
além de prática de atos com excesso de poderes. Visto que a manutenção da empresa
sob aspecto de cooperativa fere diversos dispositivos legais e constitucionais que
disciplinam as sociedades empresárias e as cooperativas de trabalho.
41.6. Enquanto que a transferência de recursos para pessoas físicas, “sem demonstração
de qualquer vínculo com as atividades institucionais da COOFSAUDE", assim como a
transferência de recursos a empresas, mediante negócios simulados, visando o repasse
camuflado de recursos para Haroldo Mardem Dourado Casaes e para outros
Fl. 6452
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

beneficiários (outros administradores de direito e de fato) também ferem,
evidentemente, o estatuto da Autuada, que não permitia procedimentos deste tipo, e
dispositivos do direito civil, empresarial e constitucional. Da mesma forma, tais fatos
também demonstram a atuação com excesso de poderes dos administradores, já que não
existia previsão legal ou no estatuto da Autuada para que os seus administradores
praticassem atos dessa natureza.
41.7. Observa-se, portanto, que são totalmente improcedentes as alegações no sentido
de que as autoridades fiscais deveriam necessariamente apontar atos específicos que o
Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes teria praticado para poder enquadrá-lo no artigo
135, inciso III, do CTN.
41.8. Cabe ressaltar, porém, que no presente caso foi possível identificar ato específico
do Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes onde restou demonstrado excesso de poderes e
infração à lei e ao estatuto, pois ele mesmo admitiu que foi um dos responsáveis pela
decisão de efetuar pagamentos relacionados entre aqueles para os quais não foi
comprovada a efetividade da prestação de serviços, conforme demonstrado no seguinte
trecho do TVF:
Através de Termo de interrogatório prestado a Promotores do GAECO/MP-Ba, Haroldo
afirma que, através da COOFSAUDE destinou cerca de R$ 4.494.182,70 para a Clínica
Nascimento Cruz, com o objetivo de arcar com custos correspondentes a despesas de
logística e pagamentos de profissionais, justificando em função de que, se fossem pagos
diretamente pela COOFSAUDE, teriam “amarras procedimentais”, sem que tenha
provado tal destinação de recursos. Evidenciando desta forma, a participação direta na
gestão e nos desvios de recursos perpetrados pela COOFSAUDE.
41.9. Da mesma forma, ao contrário do que entende Haroldo Mardem Dourado Casaes,
não se pode exigir algum documento escrito específico para que se possa comprovar a
prática de ato com excesso de poderes ou com infração à lei ou a estatuto, e assim
realizar a imputação da responsabilidade solidária com base no artigo 135, inciso III, do
CTN. Os ilícitos praticados são do tipo que as pessoas simplesmente tomam todos os
cuidados para não deixar possibilidade de rastreamento. Por isso é impraticável se exigir
a apresentação de atos formais específicos para responsabilizar os administradores da
empresa.
41.10. A alegação de que os repasses feitos pela Autuada à Clínica Médica Nascimento
Cruz nos anos de 2015 e 2016 não ajudam a comprovar a configuração do artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, carece de razão, já que a Atuada não
apresentou elementos que comprovassem a efetividade da prestação de serviços e que as
autoridades lançadoras demonstraram que praticamente todo o valor desses repasses
foram posteriormente repassados a Haroldo Mardem Dourado Cases.
41.11. Haroldo Mardem Dourado Casaes alega que é sócio da CLÍNICA
NASCIMENTO CRUZ e que as movimentações financeiras oriundas da referida clínica
podem se referir a pró-labore, retirada de lucro, reembolsos etc., não se podendo jamais
afirmar que os valores teriam necessariamente sempre a mesma rubrica.
41.12. Essa afirmação não tem o condão de demonstrar que essa Clínica Médica não
serviu de interposta pessoa para repasses efetuados da Autuada para ele (Haroldo), já
que, além de ter sido feita sem a apresentação de nenhuma prova, também foi apurado
pelas autoridades fiscais que tudo o que foi o recebido pela referida Clínica da Autuada
foi repassado para Haroldo.
41.13. Cabe ressaltar, inclusive, que tal alegação é contraditória com declaração
prestada pelo próprio Haroldo Mardem Dourado Casaes, pois este, conforme registrado
no TVF, declarou ao Ministério Público (GAECO), em interrogatório, que os valores
pagos pela Autuada à referida Clínica Médica (Nascimento Cruz) tinham como objetivo
“arcar com custos correspondentes a despesas de logística e pagamentos de
profissionais”.
41.14. A alegação de que as inúmeras declarações prestadas por pessoas físicas, em
interrogatórios efetuados pelo Ministério Público (GAECO) e no procedimento fiscal,
Fl. 6453
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

no sentido de que Haroldo Mardem Dourado Casaes era um dos verdadeiros
proprietários e administrador da Autuada, seriam inválidas por terem sido colhidas sem
observância do contraditório e da ampla defesa não pode prosperar.
41.15. Conforme já visto no presente voto, nem nos procedimentos e diligências
efetuados pelo Ministério Público antes da propositura de ação penal, nem no
procedimento de fiscalização tributária, é exigida a realização do contraditório e da
ampla defesa, simplesmente porque durante estes procedimentos estão sendo coletadas
as provas para a formação da convicção dos membros do Ministério Público e das
autoridades fiscais.
41.16. No que tange a alegação de Haroldo Mardem Dourado Casaes de que teriam sido
desprezados pelas autoridades fiscais trechos de depoimento prestado por Rosenildes
Alves ao Ministério Público (GAECO), fls. 1.810 a 1.815, cabe ressaltar que ela própria
afirma, no referido depoimento, que os valores recebidos pela Clínica Médica
Nascimento Cruz da Autuada não tinham nenhuma motivação de fato, conforme
demonstrado no seguinte trecho:
(...)
41.17. Como se observa do depoimento, não procede a alegação de que o depoimento
prestado por Rosenildes Alves ao Ministério Publico (GAECO) poderia ser considerado
favoravelmente ao Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes para fins de exclusão da
responsabilidade solidária imputada a ele.
41.18. A alegação de que Haroldo Mardem Dourado Casaes não teria orientado o Sr.
Aberaldo Rodrigues Figueredo, seu cunhado, a efetuar a aquisição de imóvel por meio
da ARPO Serviços e Processamentos Ltda ME não pode prosperar, pois vai de encontro
ao depoimento prestado por Aberaldo ao Ministério Público (GAECO).
41.19. O fato desse imóvel, que era de propriedade do Sr. Haroldo Mardem Dourado
Casaes, ser locado para a Autuada, ao contrário do que ele alega, ajuda a comprovar as
conclusões das autoridades fiscais, pois demonstra a ocorrência de mais uma operação
que tinha como objetivo ocultar a verdadeira propriedade do imóvel e dissimular
repasses que eram feitos da Autuada para os seus reais proprietários e administradores.
41.20. Da mesma forma, o aluguel de imóveis registrados em nome da MVD
Participações Ltda para as empresas Abud e Cia Ltda, Clínica Médica Nascimento Cruz
e ELS Locação de Automóveis Eireli, ao contrário do que alega Haroldo Mardem
Dourado Casaes, é mais uma evidência que ajuda a demonstrar a procedência das
conclusões das autoridades fiscais, pois demonstra o trânsito para pessoa jurídica da
esposa e de filhos dele (Haroldo) de recursos oriundos de empresas que foram utilizadas
para repasse dissimulado de recursos da Autuada.
41.21. A alegação de que o uso da expressão “dono” invalidaria a declaração prestada
pelo Sr. Everaldo Lopes de Santana não pode prosperar, já que ela foi utilizada pelas
autoridades fiscais justamente para que se tornasse mais compreensível o
questionamento para o entrevistado. A declaração de que todos que atuavam junto à
Autuada, entendiam que Haroldo Mardem Dourado Casaes era o dono dela (Autuada),
portanto, é mais um elemento de prova que vai ao encontro das conclusões expostas no
TVF.
41.22. Quanto à alegação de transferência de recursos em benefício próprio e em
detrimento da imposição de destinação de sobras aos associados cooperativados,
Haroldo Mardem Dourado Casaes afirma que seria “mera ilação transposta da operação
realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia”. No entanto, essa argumentação
não pode prosperar, visto que assim se manifestou a Autoridade Fiscal em seu TVF.
Com base nas respostas apresentadas pela Clínica Nascimento Cruz, validada com base
nos extratos bancários apresentados, elaboramos planilha, contida no Anexo 45.10, que
demonstra que, praticamente, todo o recurso recebido da COOFSAUDE foi destinado a
Haroldo Mardem, através de cheques com valor inferior a R$5.000. Nos anos de 2015 e
2016, foram destinados pela COOFSAUDE para a CM Nascimento Cruz um total de
R$3.650.437,50. Deste total, RS3.625.439,60, foram destinados imediatamente ao
Fl. 6454
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

ingresso dos recursos a Haroldo, através de cheques sacados. Desta forma, apenas em
relação a R$ 24.997,90 não foi possível identificar a destinação dos recursos repassados
pela COOFSAUDE. Merece destaque que, como demonstrado na planilha elaborada
pela fiscalização e contida no anexo 45.10, com base nos extratos bancários de Haroldo
Mardem, compartilhados com autorização judicial, foi possível identificar que, pelo
menos R$517.430,57, parte dos valores repassados através dos mencionados cheques,
ingressou em conta de Haroldo Mardem, como demonstrado. Vale destacar que os
extratos compartilhados judicialmente só contemplam informações até 21 de novembro
de 2016, o que faz com que possamos presumir que os valores que, efetivamente,
ingressaram em contas de Haroldo Mardem, fruto destes valores desviados, possa ser
superior ao demonstrado.
41.23. Da mesma forma, o fato do TVF, fls. 93, não ter indicado de forma mais
detalhada os valores que as autoridades fiscais apuraram, com base nos extratos
bancários compartilhados por decisão judicial, a título de depósitos feitos em conta
bancária de Haroldo Mardem Dourado Casaes provenientes das empresas RD
Treinamento (item 08.2), Abud e Cia (item 08.8) e MVD Participações, não retira a
força desse elemento de prova, pois é mais uma evidência que, quando analisada em
conjunto com os demais elementos probatórios, demonstra que ele recebia dinheiro
proveniente da Autuada de forma dissimulada.
41.24. Cabe ressaltar que o próprio Haroldo Mardem Dourado Casaes, em sua
impugnação, não nega a existência desses depósitos em sua conta e nem tenta justificá-
los, mas apenas se atem ao fato de não terem sido detalhados no TVF.
41.25. Haroldo Mardem Dourado Casaes sustenta que Lucas Moura Cerqueira,
“premido pelas circunstancias em que o depoimento foi prestado, tenha se confundido
ao prestar a informação ou tenha efetivamente faltado com a verdade, máxime porque é
pessoa deveras esclarecida, com formação em nível superior, e exerceu a presidência da
cooperativa durante mais de dois anos”.
41.26. Todavia essa afirmação não pode prosperar, já que suas declarações estão em
consonância com os demais elementos de prova coletados pelas autoridades fiscais e
que Haroldo não apresentou nenhuma prova capaz de infirmá-las (declarações).
41.27. A alegação de que não teria ocorrido a delimitação clara dos créditos tributários a
que se referem a imputação de responsabilidade solidária a Haroldo Mardem Dourado
Casaes também não pode prosperar, já que tanto no TVF, como nos Autos de infração e
no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária destinado a Haroldo Mardem Dourado Casaes, observa-se
que é indicado que a imputação de responsabilidade solidária se refere a todo o crédito
tributário, incluindo tributos, multa de ofício e juros. Em nenhum momento é feita
qualquer ressalva em contrário.
41.28. Diante do exposto, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária
ao Sr. Haroldo Mardem Dourado Casaes com fundamento no inciso I do art. 124 e
inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Responsabilidade solidária de Helton Marzo Dourado Casaes
42. Em relação ao responsável solidário Helton Marzo Dourado Casaes, cabe destacar
algumas informações trazidas pela Autoridade Fiscal, em seu relatório:
(...)
42.1. Como se observa, da análise do conjunto probatório, incluindo depoimentos
prestados no Ministério Público da Bahia, tanto pelo Impugnante como por
testemunhas, há evidências que Helton Marzo, além de ser administrador de fato da
COOFSAÚDE no período dos Autos de Infração, agiu de forma dolosa com excesso de
poderes e infração à lei.
42.2. Extrai-se da peça de contestação apresentada por Helton Marzo, que a defesa
entende não haver prova de que ele era administrador da COOFSAÚDE, portanto, não
configuraria a hipótese prevista no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 6455
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2402-012.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.721114/2020-12

42.3. Contudo, não assiste razão ao Impugnante, visto que nas declarações prestadas por
João Urias e Lucas Moura sustentam que ele (Impugnante) assinava os contratos em
nome da COOFSAÚDE e a representava em licitações, bem como por ser beneficiário
dos recursos transferidos da contribuinte de forma dissimulada por meio de contratação
fictícia de empresas.
42.4. O Impugnante sustenta que, em relação a afirmação de que “com base nos extratos
bancários compartilhados por decisão judicial, foram identificados vultosos recursos
financeiros depositados e transferidos da conta de HELTON, sem identificação dos
depositários e beneficiários”, também não permite concluir sobre qualquer atuação
contrária à lei. No entanto, esse fato é mais um indício de que ele recebia recursos que
saiam de forma dissimulada da COOFSAÚDE e que também efetuava repasses desses
recursos para outros beneficiários das simulações perpetradas no âmbito da Autuada.
42.5. A alegação de que Helton Marzo Dourado Casaes não poderia ser enquadrado no
disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, por nunca ter recebido
formalmente poderes para gerir ou administrar a Autuada, não pode prosperar, já que
para efeito de aplicação do dispositivo legal citado, responde também a pessoa que, de
fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem seus poderes expressamente
do estatuto ou contrato social.
42.6. O impugnante argumenta que “a própria RFB já realizou autuação em face do ora
impugnante considerando-o como cooperado, diante dos documentos apresentados pela
própria COOFSAUDE”. Cabe esclarecer que o fato de ter sido reconhecida a condição
de Helton Marzo de cooperado da Autuada em fiscalização efetuada junto a ele
anteriormente ao início do procedimento fiscal, ao contrário do que alega, também não
serve para infirmar as conclusões das autoridades fiscais, pois somente com as
investigações desencadeadas por meio da Operação Pityocampa é que se aprofundou a
análise da atuação da COOFSAÚDE como uma empresa intermediadora de mão de obra
e da relação existente entre ele (Helton) e a Autuada.
42.7. Os expressivos recursos recebidos por Helton Marzo Dourado Casaes da
COOFSAÚDE, de forma direta e indireta, ao contrário do que ele afirma, é mais um
elemento de prova das conclusões das autoridades fiscais, pois é totalmente
incompatível com a condição de um mero cooperado e coordenador da Autuada.
42.8. Cabe ressaltar que o fato de o Sr. Helton Marzo Dourado Casaes não ter
apresentado resposta a Termo de Intimação que recebeu no âmbito de diligência
efetuada junto a ele, ao contrário do que parece ter entendido, não foi usado como
fundamento ou elemento de prova na imputação de responsabilidade solidária a ele.
Sendo assim, observa-se que as alegações apresentadas contra tal imputação que tratam
do fato dele não ter apresentado tal resposta, são totalmente inócuas para infirmar as
conclusões das autoridades fiscais.
42.9. Diante do exposto, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária ao
Sr. Helton Marzo Dourado Casaes com fundamento no inciso I do art. 124 e inciso III
do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 6456
DF CARF MF
Original